Tribunal: STM
Processo: 7000560-24.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMENTA: PENAL MILITAR. APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ARTS. 308 E 309 DO CPM). PRELIMINAR. DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. APELO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. ELEMENTARES. RECEBIMENTO DE VALORES. DEMONSTRAÇÃO. IRREGULARIDADE NA LICITAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AÇÕES E OMISSÕES DOS AGENTES. DEMONSTRAÇÃO. ARQUIVAMENTO DA TOMADA DE CONTA ESPECIAL. IRRELEVÂNCIA PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APELOS DAS DEFESAS. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO PARA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. Preliminar arguida pela Defesa de não conhecimento do Apelo ministerial. A Constituição Federal de 1988 e a legislação infraconstitucional estabelecem ser função do Ministério Público promover a ação penal pública com a consequente possibilidade de recorrer das decisões que lhe sejam desfavoráveis. O MPM argumentou que haveria provas suficientes para a condenação dos Réus. Não há incoerência na referência que faz a parte recorrente às suas Alegações Escritas, uma vez que não foram acolhidas. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 2. Preliminar arguida pela Defesa de Inépcia da Denúncia. Por ocasião do recebimento da Denúncia, o Magistrado não deve aprofundar o exame de mérito das provas que ainda serão produzidas ou repetidas no curso da instrução processual, mas apenas verificar a presença dos requisitos dos arts. 77 e 78 do CPPM e de indícios suficientes de autoria e de materialidade. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 3. O recebimento de valores pelos Acusados, denunciados por corrupção passiva, transferidos pelos Corréus denunciados por corrupção passiva, restou demonstrado pelas transferências bancárias detalhadas na quebra de sigilo bancário, sem justificativa satisfatória por parte da Defesa para os depósitos e pagamentos. 4. As testemunhas ministeriais confirmaram o que foi produzido com a prova documental e pelas perícias realizadas. As Defesas não se desincumbiram de produzir uma contraprova, principalmente quanto ao pagamento e ao recebimento dos valores. 5. Foram demonstradas as ações que os Acusados poderiam e deveriam ter realizado durante o certame e na fase de execução da obra para evitar ou sanar as irregularidades que ocorreram. As ações ou as omissões dos Agentes afrontaram, ao menos, a Lei nº 8.666, de 21/6/1993, a Lei nº 4.320, de 17/3/1964; e a Lei nº 10.522, de 19/7/2002. 6. O TCU não julgou a regularidade das contas, mas apenas considerou, segundo os critérios técnicos daquele Órgão, que os elementos dos autos seriam insuficientes para um julgamento do mérito da questão. O simples fato de ter sido arquivada a Tomada de Contas Especial pelo TCU não é suficiente para afastar a prática das condutas imputadas aos Réus na Denúncia. Existe uma separação das instâncias administrativa, cível e penal, e o juízo penal não está adstrito ao que foi decidido administrativamente ou às conclusões de um parecer técnico. 7. Apelos das Defesas desprovidos. Decisões majoritárias. Apelo ministerial provido. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000560-24.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
APELANTE: ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN
ADVOGADO(A): RICARDO COSTA MAGUETAS (OAB PR28275)
APELANTE: FERNANDO PINTO LIBÓRIO
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO
ADVOGADO(A): MARCUS VINICIUS CARVALHO ALVES DE SOUZA (OAB PE20401)
APELADO: CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO
ADVOGADO(A): ANA MARIA CAVALCANTI DE SIQUEIRA (OAB PE13520)
APELADO: JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS SALGUES
ADVOGADO(A): FREDERICO HARTMANN (OAB PE17107)
APELADO: PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO
ADVOGADO(A): CARLOS DE ARRUDA SÁ (OAB PE24838)
ADVOGADO(A): MARCUS VINICIUS CARVALHO ALVES DE SOUZA (OAB PE20401)
APELADO: ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA
APELADO: ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN
APELADO: FERNANDO PINTO LIBÓRIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL, ARGUIDA
PELA DEFESA DE ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO E DE PAULA
FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR
A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, ARGUIDA PELA DEFESA DE
FERNANDO PINTO LIBÓRIO E ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AOS APELOS DAS DEFESAS E, POR MAIORIA, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA, REFORMANDO A SENTENÇA
"A QUO": 1. CONDENAR ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO E PAULA
FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO, COMO INCURSOS NO ART. 309,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM À PENA DE 1 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES
DE RECLUSÃO PARA AMBOS OS ACUSADOS, CONVERTIDA EM PRISÃO
APENAS PARA O ACUSADO MILITAR, A SER EVENTUALMENTE CUMPRIDA

EM REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO, COM FULCRO NO ART. 33, § 2º,
ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM C/C O ART. 110 DA LEI Nº 7.210/84,
COM DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E COM "SURSIS", PELO
PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, COM AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626
DO CPPM, EXCETUANDO A ALÍNEA "A"; 2. CONDENAR FERNANDO PINTO
LIBÓRIO, ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN, CRISTIANO DA SILVA
CARVALHO BARBALHO, JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS SALGUES E
ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA, COMO INCURSOS NO ART. 308, §
1º, DO CPM, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
PARA TODOS OS ACUSADOS, CONVERTIDA EM PRISÃO, A SER CUMPRIDA
EM REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO, COM FULCRO NO ART. 33, § 2º,
ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM C/C O ART. 110 DA LEI Nº 7.210/84,
SEM "SURSIS", POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL, E COM O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE; E 3. APLICAR A PENA ACESSÓRIA DE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS AO 2º SGT EX CRISTIANO DA SILVA
CARVALHO BARBALHO, "EX VI" DO ART. 102 DO CPM. OS MINISTROS
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAVAM
PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS
DEFESAS CONSTITUÍDAS PARA, MANTIDA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA,
APENAS ALTERAR SUA FUNDAMENTAÇÃO PARA O ART. 439, ALÍNEA "A",
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000560-24.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
APELANTE: ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN
ADVOGADO(A): RICARDO COSTA MAGUETAS (OAB PR28275)
APELANTE: FERNANDO PINTO LIBÓRIO
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO
ADVOGADO(A): MARCUS VINICIUS CARVALHO ALVES DE SOUZA (OAB PE20401)
APELADO: CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO
ADVOGADO(A): ANA MARIA CAVALCANTI DE SIQUEIRA (OAB PE13520)
APELADO: JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS SALGUES
ADVOGADO(A): FREDERICO HARTMANN (OAB PE17107)
APELADO: PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO
ADVOGADO(A): CARLOS DE ARRUDA SÁ (OAB PE24838)
ADVOGADO(A): MARCUS VINICIUS CARVALHO ALVES DE SOUZA (OAB PE20401)
APELADO: ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA
APELADO: ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN
APELADO: FERNANDO PINTO LIBÓRIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
PENAL MILITAR. APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. CORRUPÇÃO
ATIVA E PASSIVA (ARTS. 308 E 309 DO CPM). PRELIMINAR. DEFESA.
NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. DEFESA. INÉPCIA
DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO.
APELO
MINISTERIAL.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
ELEMENTARES. RECEBIMENTO DE VALORES. DEMONSTRAÇÃO.
IRREGULARIDADE NA LICITAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AÇÕES E
OMISSÕES DOS AGENTES. DEMONSTRAÇÃO. ARQUIVAMENTO DA
TOMADA DE CONTA ESPECIAL. IRRELEVÂNCIA PENAL. AUTORIA
E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APELOS DAS DEFESAS.
ALTERAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO
PARA
ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIMENTO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
1. Preliminar arguida pela Defesa de não conhecimento do Apelo ministerial.
A Constituição Federal de 1988 e a legislação infraconstitucional estabelecem
ser função do Ministério Público promover a ação penal pública com a
consequente possibilidade de recorrer das decisões que lhe sejam desfavoráveis.
O MPM argumentou que haveria provas suficientes para a condenação dos
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Réus. Não há incoerência na referência que faz a parte recorrente às suas
Alegações Escritas, uma vez que não foram acolhidas. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime.
2. Preliminar arguida pela Defesa de Inépcia da Denúncia. Por ocasião do
recebimento da Denúncia, o Magistrado não deve aprofundar o exame de mérito
das provas que ainda serão produzidas ou repetidas no curso da instrução
processual, mas apenas verificar a presença dos requisitos dos arts. 77 e 78 do
CPPM e de indícios suficientes de autoria e de materialidade. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime.
3. O recebimento de valores pelos Acusados, denunciados por corrupção
passiva, transferidos pelos Corréus denunciados por corrupção passiva, restou
demonstrado pelas transferências bancárias detalhadas na quebra de sigilo
bancário, sem justificativa satisfatória por parte da Defesa para os depósitos e
pagamentos.
4. As testemunhas ministeriais confirmaram o que foi produzido com a prova
documental e pelas perícias realizadas. As Defesas não se desincumbiram de
produzir uma contraprova, principalmente quanto ao pagamento e ao
recebimento dos valores.
5. Foram demonstradas as ações que os Acusados poderiam e deveriam ter
realizado durante o certame e na fase de execução da obra para evitar ou sanar
as irregularidades que ocorreram. As ações ou as omissões dos Agentes
afrontaram, ao menos, a Lei nº 8.666, de 21/6/1993, a Lei nº 4.320, de
17/3/1964; e a Lei nº 10.522, de 19/7/2002.
6. O TCU não julgou a regularidade das contas, mas apenas considerou,
segundo os critérios técnicos daquele Órgão, que os elementos dos autos seriam
insuficientes para um julgamento do mérito da questão. O simples fato de ter
sido arquivada a Tomada de Contas Especial pelo TCU não é suficiente para
afastar a prática das condutas imputadas aos Réus na Denúncia. Existe uma
separação das instâncias administrativa, cível e penal, e o juízo penal não está
adstrito ao que foi decidido administrativamente ou às conclusões de um
parecer técnico.
7. Apelos das Defesas desprovidos. Decisões majoritárias. Apelo ministerial
provido. Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do apelo
ministerial arguida pela Defesa; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de inépcia da
denúncia arguida pela Defesa; e, no mérito, por maioria, em negar provimento aos Apelos
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

das Defesas e, por maioria, em dar provimento ao Apelo ministerial para, reformando a
Sentença a quo, condenar ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e PAULA
FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO, como incursos no art. 309, parágrafo único, do CPM,
à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão para ambos os Acusados, convertida em
prisão apenas para o Acusado militar, a ser eventualmente cumprida em regime prisional
inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, c/c o art. 110
da Lei nº 7.210/84, com direito de recorrer em liberdade e com o benefício do sursis, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando a alínea
"a"; condenar FERNANDO PINTO LIBÓRIO, ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN,
CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO, JURYON RODRIGO DE
VASCONCELOS SALGUES e ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA, como
incursos no art. 308, § 1º, do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão para
todos os Acusados, convertida em prisão, a ser cumprida em regime prisional inicial aberto,
com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, c/c o art. 110 da Lei nº
7.210/84, sem o benefício do sursis, por expressa vedação legal, e com o direito de recorrer
em liberdade; e aplicar a pena acessória de exclusão das Forças Armadas ao 2º Sgt Ex
CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO, ex vi do art. 102 do CPM.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Em 21 de setembro de 2021, o Ministério Público Militar perante a Auditoria da
7ª CJM, com base no IPM nº 0000235-65.2017.7.07.0007/PE, (Evento 1, Arquivo 1, do Ação
Penal nº 7000154-55.2021.7.07.0007) ofereceu Denúncia em desfavor do Cel Ex
FERNANDO PINTO LIBÓRIO, Ten Cel Ex ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA,
Maj Ex ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN, 1º Ten Ex R/2 JURYON RODRIGO DE
VASCONCELOS SALGUES, 1º Sgt Ex ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO, 2º
Sgt Ex CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO e da civil PAULA FERNANDA
DA SILVA, pela prática dos seguintes fatos delituosos:
“(...)
Consta dos autos que, no período de 2012/2013, os militares denunciados, que então serviam
no 7º Depósito de Suprimento (Fernando Pinto Libório, exercendo a função de Chefe do COS
e Subchefe do 7º D Sup; Anderson Carvalho de Mendonça, também exercendo a função de
Chefe do COS e Subchefe do 7º D Sup; Arthur Dourado Freysleben, exercendo a função de
Fiscal Administrativo e S4 Juryion Rodrigo Vasconcelos Salgues, exercendo a função de Chefe
da SALC e Cristiano da Silva Carvalho Barbalho, exercendo a função de Chefe 4 do Pelotão
de Obras), OM sediada em Recife/PE, receberam indevidamente em suas contas bancárias
valores transferidos pelos administradores da empresa P F DA SILVA FERIGOLLO,
diretamente das contas bancárias da empresa ou das contas de ALEXANDRE DE OLIVEIRA
FERRIGOLLO (administrador de fato da empresa), conforme demonstrado na quebra de
sigilo bancário autorizada neste IPM (Evento 1, Doc. 2, do PQS) (Evento 94, Doc. 2, do
PQS).
A empresa fornecedora P F DA SILVA FERIGOLLO manteve contratos com o 7º Depósito
de Suprimento desde fevereiro de 2012, conforme RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA nº 015/2021/CPADSI/NCC, e também por meio do
PREGÃO SRP 03/2012/7º D Sup, no mesmo período em que os militares denunciados
exerciam suas funções naquela OM (Evento 266).
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta ainda dos autos que, no período de 2012/2013, a empresa P F DA SILVA
FERIGOLLO, representada pela denunciada civil PAULA FERNANDES DA SILVA
FERIGOLLO, e administrada de fato em parceria com o denunciado ALEXANDRE DE
OLIVEIRA FERIGOLLO (que neste período servia no 7º Depósito de Suprimento), consciente
e voluntariamente, ofereceram e deram (por transferência e por cheque) o valor total de R$
91.770,01 aos militares denunciados, sendo que R$ 59.098,82 diretamente das contas
bancárias da empresa, e R$ 32.671,19 por meio da conta bancária de ALEXANDRE DE
OLIVEIRA FERIGOLLO.
As investigações do IPM concluíram (Evento 1, Doc. 4, fl. 14, do PDF) que, no ano de
2012/2013, a empresa P F DA SILVA FERIGOLLO foi favorecida no PREGÃO SRP
03/2012/7º D Sup, quando foi observado o direcionamento deste Pregão para a empresa
investigada, que obteve empenhos no valor de R$ 926.689,42 de um total empenhado no valor
de R$ 1.150.456,43, representando 80,55% do valor empenhado.
AUDITORIA específica realizada pela 7ª ICFEx, para análise de processo de contratação
referente ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP 03/2012/7º D Sup, constatou diversas
impropriedades/irregularidades no referido Pregão, conforme a seguir:
1 – Pesquisa de preço para formação dos valores de referência com apenas dois
orçamentos (Evento 1, Doc. 4, fls. 14 e 15, do PDF).
2 – Itens homologados por valores acima do estimado no Termo de Referência (Evento
1, Doc. 4, fl. 16, do PDF).
3 – Ausência de comprovação das consultas de fornecedores no CEIS e SICAF (Evento
1, Doc. 4, fl. 17, do PDF).
4 – Empenhos com valores diferentes do que consta na Ata de realização do Pregão
Eletrônico (Evento 1, Doc. 4, fl. 18, do PDF).
Ao final, aquela AUDITORIA apresentou a seguinte conclusão (Evento 1, Doc. 4, fl. 42, do
PDF):
'Ficou evidenciado o cometimento de impropriedades e indícios de irregularidades que
comprometem a lisura das contratações realizadas pelo 7º D Sup em relação ao
2012PR003, bem como, evidências de direcionamento e favorecimento a empresa P. F.
Da Silva Ferigollo EIRELIEPP, cuja titular possui vínculo com militar da OM que se
encontrava em atividade na época das contratações, caracterizando a possibilidade de
obtenção de informações privilegiadas bem como de influir nos rumos dessas
contratações.'
Após a AUDITORIA nº 05.002/2016, realizada pela 7ª ICFEx, onde se constataram
impropriedades com dano ao Erário, o Centro de Controle Interno do Exército – CCIEx
recomendou ao Comando da 7ª RM apurar os fatos relatados na Auditoria com o objetivo de
verificar a efetiva realização, ou não, dos serviços contratados (Evento 1, Doc. 4, fl. 1, do
PDF).
PARECER TÉCNICO realizado pela Comissão Regional de Obras da 7ª RM (Relatório
Técnico nº 11/2017), com o objetivo de verificar se os serviços contratados no Pregão
Eletrônico SRP 03/2012 foram ou não executados de acordo com o previsto, concluiu, sem a
menor dúvida, que as obras contratadas com a empresa P F DA SILVA FRIGOLLO não foram
totalmente realizadas, acarretando DANO AO ERÁRIO no valor de R$ 290.459,72 (Evento
14, Doc. 4, fls. 18/22 do PDF). O mesmo Parecer Técnico da Comissão Regional de Obras da
7ª RM evidenciou que, dos 15 (quinze) empenhos realizados para a empresa P. F. DA SILVA
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FERIGOLLO e analisados pela equipe técnica responsável pela verificação, 07 (sete)
empenhos foram pagos sem a completa realização dos serviços contratados (Evento 14,
Docs. 2, 3 e 4).
Os 07 empenhos apontados pelo PARECER TÉCNICO com irregularidades em suas
execuções são os seguintes:
1) 2012NE800801, no valor de R$ 328.788,92;
2) 2012NE800660, no valor de R$ 91.160,00;
3) 2012NE800802, no valor de R$ 100.000,07;
4) 2013NE800028, no valor de R$ 2.241,20;
5) 2013NE800477, no valor de R$ 2.9070,00;
6) 2012NE800622, no valor de R$ 13.191,16;
7) 2013NE800627, no valor de R$ 29.772,90.
LAUDO DE PERÍCIA CONTÁBIL, realizado por peritos da 7ª RM, apontou um DANO AO
ERÁRIO NO VALOR DE R$ 260.984,24, conforme conclusão a seguir (Evento 13, Doc. 12,
fls. 6/10, do PDF):
'Diante do exposto, estes peritos concluem que, conforme estudo do caso em tela, fica
ratificado o entendimento da Auditora e Contadora da 7ª ICFEx, responsável pelo
Relatório n 005.002/2016, acatado pela Coronel Sandra, no IPM, onde entende-se que
há indícios de dano ao erário no que tange às situações apontadas na letra b)
supracitada, nos valores R$ 2.072,00 (dois mil e setenta e dois reais) e de R$
258.912,24 (duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos e doze reais e vinte e quatro
centavos). Quanto ao valor de R$ 544,80 (quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta
centavos), detalhado na letra a), supracitada, estes peritos entendem que, ainda que
tenham sido empenhados itens a mais do que o solicitado, se considerado que o
material efetivamente tenha sido entregue em conformidade com a nota de empenho,
então não caracterizaria o dano. Desta forma, esses peritos entendem que o possível
prejuízo causado ao erário, considerando os valores de R$ 2.072,00 (dois mil e setenta
e dois reais) e de R$ 258.912,24 (duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos e doze
reais e vinte e quatro centavos), perfaz o valor total de R$ 260.984,24 (duzentos e
sessenta mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), que, após
a correção realizada no Sistema de Débito do TCU, conforme 8 demonstrativo de
débito anexo, totaliza R$ 340.401,74 (trezentos e quarenta mil, quatrocentos e um
reais e setenta e quatro centavos).'
Em suma, as robustas PROVAS TÉCNICAS constantes dos autos são convergentes no
sentido de que, tanto o Pregão SRP 03/2012/7º D Sup, como as execuções dos contratos
firmados pelo 7º Depósito de Suprimento com a empresa P F DA SILVA FERIGOLLO foram
conduzidos de forma irregular e com o propósito de serem desviados recursos públicos em
proveito dos denunciados e da empresa, facilitando, assim, a obtenção indevida de vantagem
ilícita pelos denunciados em detrimento da Administração militar.
Em seu RELATÓRIO a Encarregada do IPM concluiu pela responsabilização dos
denunciados pelo dano ao Erário (Evento 1, Doc. 5):
'Em face do acima exposto, que dos autos consta e conforme análise das diligências e
resultados obtidos, até o momento, conclui-se que os militares elencados na Matriz de
Responsabilização sejam responsabilizados pelo dano ao erário, decorrentes das
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

impropriedades e irregularidades apontadas na contratação de serviços em relação ao
Pregão Eletrônico SRP nº 03/2012 - Serviços de Manutenção de Bens Imóveis, da
UASG 160198, 7° Depósito de Suprimento.
Verifica-se indícios de favorecimento a empresa PF da Silva Ferigollo EIRELI-EPP,
ainda que sem interferência direta, mas que possivelmente foi facilitada pela
proximidade do Sgt Alexandre de Oliveira Ferigollo.
Constata-se ter havido indícios de ocorrência de infração penal militar na conduta
dos militares elencados na Matriz de Responsabilização.'
Os fatos também foram objeto de SINDICÂNCIA instaurada pela Portaria nº 082-SP.2, de
07 de novembro de 2017, alterada pela Portaria nº 038-SP.2, de 24 de abril de 2018, com a
finalidade de apurar o dano causado ao erário e seu devido ressarcimento, por ocasião de
Serviços contratados por meio do Pregão SRP nº 03/2012 7º D Sup, que em sua SOLUÇÃO
decidiu o seguinte (Evento 59):
'Por todo exposto, resolvo, pois, CONCORDAR PARCIALMENTE com o Parecer do
Sindicante, no sentido de responsabilizar todos os militares que participaram do
Pregão Eletrônico SRP n° 03/2012- Serviços de Manutenção de Bens Imóveis, da
UASG 160198, 7º Depósito de Suprimentos, de forma solidária, devendo restituir a
quantia devidamente atualizada aos cofres públicos, excluindo do rol o SGT
ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO, uma vez que este não atuou diretamente no
referido processo de licitação, assim, o referido Militar deve responder possível crime
de tráfico de influência, uma vez que a empresa contratada é da esposa do Militar.'
Está evidente nos autos que o Sgt ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO,
administrador de fato da empresa P F DA SILVA FERRIGOLLO, tinha estreito
relacionamento com os militares denunciados, conforme se pode extrair dos
DEPOIMENTOS dos Eventos 210, 224, 231, e que o Sgt FERIGOLLO pagava vantagem
indevida aos agentes administrativos militares com o objetivo de praticarem ações ou
omissões, violando o dever funcional, em proveito dos interesses particulares da empresa P
F DA SILVA FERIGOLLO e em detrimento da Administração Militar.
Não é aceitável a conduta dos militares denunciados que aceitaram envolvimentos
financeiros com o Sgt FERIGOLLO e sua esposa, 10 quando se tinha conhecimento na OM
de que este militar era cônjuge da representante legal de empresa envolvida em contratos de
valores elevados com a OM. Tais fatos demonstram um relacionamento muito próximo entre
gestores administrativos e fornecedores de empresas o que pode indicar no mínimo uma
conduta ímproba, mas que no caso em tela caracteriza a prática de crimes militares de
corrupção passiva e corrupção ativa (CPM, arts. 308 e 309).
O que se percebe nos autos é que existia um proposital relaxamento geral no controle e
fiscalização em relação a empresa P F DA SILVA FERIGOLLO, e esta situação era fruto da
influência do Sgt FERIGOLLO em diversos setores do 7º D Sup. Tal conduta do Sgt
FERIGOLLO, em parceria com sua esposa Paula Fernanda da Silva Ferigollo, caracteriza o
crime de corrupção ativa, tipificado no artigo 309 do CPM.
Durante os anos de 2012/2013, período em que a empresa P F DA SILVA FERIGOLLO
manteve contratos com o 7º Depósito de Suprimentos, os militares denunciados mantiveram
relacionamento inapropriado com os administradores da empresa contratada, deixando-se
corromper ao aceitarem vantagens financeiras indevidas oferecidas pelos seus
administradores, PAULA FERNANDES DA SILVA FERIGOLLO (representante legal da
empresa) e ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO (administrador de fato da
empresa), ao mesmo tempo em que a realização dos serviços contratados não ocorria de
acordo com o previsto.
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dada a gravidade dos fatos que emergem dos autos, com dano comprovado ao Erário, torna-
se imperativa a promoção de Ação Penal Militar em desfavor dos denunciados. Desta forma,
assim são individualizadas as condutas dos denunciados:
1) O denunciado CEL EX FERNANDO PINTO LIBÓRIO, exercendo as funções de Chefe do
COS e Subchefe do 7º D Sup 11 (Evento 241), recebeu indevidamente os seguintes valores: R$
12.666,00 (em 28/08/2012), R$ 9.600,00 (em 30/08/2012), R$ 2.500,00 (em 21/06/2013), R$
2.000,00 (em 25/06/2013), R$ 4.000,00 (em 05/07/2013), R$ 3.179,45 (em 08/07/2013) e R$
3.000,00 (em 13/08/2013), R$ 3.019,37 (em 15/08/2013) e R$ 2.569,00 (em 09/01/2014),
totalizando o valor de R$ 42.533,82 depositados pelos administradores da empresa P F DA
SILVA FERIGOLLO (Evento 67, Doc. 3, fls. 1.247, 1.248, 1.285, 1.286, 1.290 e 1.308, do PQS
118-81).
2) O denunciado TEN CEL EX ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA, exercendo as
funções de Chefe do COS e Subchefe do 7º D Sup (Evento 241), recebeu indevidamente o valor
de: R$ 14.930,00 (em 13/09/2012) por cheque compensado da empresa P F DA SILVA
FERIGOLLO, e R$ 12.000,00 (em 03/10/2012) por cheque compensado de ALEXANDRE
OLIVEIRA FERRIGOLO, administrador de fato da empresa P. F. DA SILVA FERIGOLLO, na
forma de triangulação com a conta-corrente de MARIA APARECIDA DE SOUZA, totalizando
R$ 26.930,00 (Evento 67, Doc. 2, fls. 825 e 961, do PQS 118-81).
3) O denunciado MAJ EX ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN, exercendo as funções de
Fiscal Administrativo e S4 (Evento 241), recebeu indevidamente o seguinte valor: R$ 1.135,00
(em 22/06/2012) transferido pelos administradores da empresa P. F. DA SILVA FERIGOLLO
(Evento 67, Doc. 3, fl. 2.305, do PQS 118-81).
4) O denunciado 1º TEN EX R/2 JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS SALGUES,
exercendo as funções de Chefe da SALC e Adj da SALC (Evento 241), e ainda Pregoeiro do 12
Pregão 03/2012, recebeu indevidamente os seguintes valores: R$ 2.600,00 (em 14/08/2013),
R$ 2.600,00 (em 15/08/2013) e R$ 1.019,37 (em 16/08/2014), no valor total de R$ 6.219,37 em
sua conta-corrente pessoal, na forma de triangulação com a conta bancária de FELYPE
SANTIAGO FERREIRA (ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO depositou na conta de
FELYPE SANTIAGO FERREIRA, que, nas mesmas datas, depositou os mesmos valores ao
militar JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS SALGUES) (Evento 67, Doc. 2, fl. 336, do
PQS 118-81).
5) O denunciado 2º SGT EX CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO, exercendo as
funções de Chefe do Pelotão de Obras e responsável pela pesquisa de preços do Termo de
Referência do Pregão 03/2012, recebeu indevidamente, nas datas de 05/07/2013 a 31/12/2014,
o valor total de R$ 14.451,82 em sua conta-corrente pessoal, depositados por ALEXANDRE
DE OLIVEIRA FERIGOLLO e em 20/07/2012, R$ 500,00 depositado pela empresa P. F. DA
SILVA FERIGOLLO, totalizando R$ 14.951,82 (Evento 94, Doc. 2, fls. 38 e 39, do PQS).
6) Por outro lado, a denunciada civil, PAULA FERNANDES DA SILVA FERIGOLLO,
representante legal da empresa P. F. DA SILVA FERIGOLLO, em comum acordo e unidade de
desígnios (art. 53, caput, e § 1º, 1ª parte, do CPM) com o seu cônjuge, o militar denunciado
ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO, ofereceu e deu vantagem indevida aos militares
ora denunciados, no valor total de R$ 91.770,01, mediante transferências bancárias diretas
para as 13 contas-correntes dos militares denunciados e de terceiros, na forma de
triangulação (Evento 94, Doc. 2, do PQS).
7) O denunciado 1º SGT EX ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO, representante de fato
da empresa P. F. DA SILVA FERIGOLLO, em comum acordo e unidade de desígnios (art. 53,
caput, e § 1º, 1ª parte, do CPM) com o seu cônjuge, a civil denunciada PAULA FERNANDES
DA SILVA FERIGOLLO, ofereceu e deu vantagem indevida aos militares ora denunciados, no
valor total de R$ 91.770,01, mediante transferências bancárias diretas para as contas
correntes dos militares denunciados e de terceiros, na forma de triangulação (Evento 94, Doc.
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2, do PQS). Importante registrar que o 1º SGT EX ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO,
cônjuge da representante legal da empresa P. F. DA SILVA FERIGOLLO, foi o articulador
(“cabeça”) do esquema de corrupção descrito (uma vez que era ele quem promovia e organiza
a cooperação na corrupção ativa e dirigia a atividade delituosa da coautora), oferecendo e
dando vantagens indevidas aos militares denunciados, conforme se verifica em sua
movimentação bancária no período da investigação, na qual se constata o recebimento de
recursos da empresa investigada no valor de R$ 343.199,97.
(...)
Face à toda a narrativa da Denúncia, os denunciados:
1) FERNANDO PINTO LIBÓRIO, ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA,
ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN, JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS
SALGUES e CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO praticaram o crime de
CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA, nos termos do art. 308, § 1º, do CPM1 , uma vez que,
consciente e voluntariamente, RECEBERAM PARA SI, DIRETA OU INDIRETAMENTE,
VANTAGENS INDEVIDAS DE NATUREZA FINANCEIRA (prometidas e dadas pelos
denunciados pelo crime do art. 309, parágrafo único, do CPM), em razão das respectivas
funções exercidas pelos mesmos face ao PREGÃO SRP 03/2012/7º D Sup, para a prática e
para a omissão consistentes no direcionamento do PREGÃO SRP 03/2012/7º D Sup para a
empresa investigada, que obteve empenhos no valor de R$ 926.689,42 de um total empenhado
no valor de R$ 1.150.456,43, representando 80,55% do valor empenhado;
2) ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e a civil PAULA FERNANDES DA SILVA
FERIGOLLO, em comum acordo e unidade de desígnios (CPM, art. 53, caput, e § 1º, 1ª
parte), praticaram o crime de CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA, nos termos do art. 309,
parágrafo único, do CPM2, uma vez que, consciente e voluntariamente, OFERECERAM E
DERAM VANTAGENS INDEVIDAS DE NATUREZA FINANCEIRA aos militares
denunciados pelo crime do art. 308, § 1º, do CPM, para a prática e para a omissão de atos
funcionais perpetrados pelos denunciados pelo art. 308, § 1º, do CPM (em razão das
respectivas funções exercidas pelos mesmos face ao PREGÃO SRP 03/2012/7º D Sup) —
prática e omissão estas consistentes no direcionamento do PREGÃO SRP 03/2012/7º D Sup
para a empresa investigada, que obteve empenhos no valor de R$ 926.689,42 de um total
empenhado no valor de R$ 1.150.456,43, representando 80,55% do valor empenhado —,
devendo ainda incidir, ao denunciado ALEXANDRE DE OLIVEIRA, a agravante do art. 53, §
2º, I, do CPM, uma vez que o mesmo foi quem promoveu, organizou e dirigiu a atividade
delituosa da denunciada PAULA FERNANDES. [...].” (Grifos no original).
A Denúncia foi recebida em 21/10/2021 (Evento 1, Arquivo 2, da Ação Penal nº
7000154-55.2021.7.07.0007).
Os Acusados foram regularmente citados (Eventos 31, 32, 38, 41, 43, 67, 136,
137 da Ação Penal nº 7000154-55.2021.7.07.0007).
Foram ouvidas em Juízo 3 (três) Testemunhas arroladas pelo Ministério Público
Militar (Evento 144 da Ação Penal nº 7000154-55.2021.7.07.0007), 8 (oito) Testemunhas
arroladas pela Defesa de FERNANDO PINTO LIBÓRIO (Eventos 160, 253 e 259 da Ação
Penal nº 7000154-55.2021.7.07.0007), 2 (duas) Testemunhas arroladas pela Defesa de
ARTHUR DOURADO FREYSLEBEM (Eventos 157 e 253 da Ação Penal nº 7000154-
55.2021.7.07.0007) e 4 (quatro) Testemunhas arroladas pela Defesa de ANDERSON
CARVALHO DE MENDONÇA (Eventos 160, 253 e 259 da Ação Penal nº 7000154-
55.2021.7.07.0007).
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os Acusados foram qualificados e interrogados (Eventos 464, 529 565 da Ação
Penal nº 7000154-55.2021.7.07.0007).
O MPM, em Alegações Escritas, reiterou os pedidos formulados na Denúncia,
pugnando pela condenação e, cumulativamente, o que se segue, verbis:
“1. O disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal (ex vi do art. 3º, a, do Código de
Processo Penal Militar), de sorte que seja aplicada pelo Juízo Militar Federal o valor mínimo
a título de indenização devida pelos acusados à União em face do prejuízo sofrido pelo ente
político federal, em face da prática dos delitos que se imputam aos indigitados autores (art.
109, I, do CPM).
2. O disposto no art. 109, II, b , do CPM, isto é, a perda, em favor da União, do produto do
crime (vantagens indevidas pagas e vantagens indevidas recebidas, com valores corrigidos) ou
de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a sua prática.
3. O disposto no art. 99 do CPM (perda do posto e da patente) — pelo STM, futuramente, em
representação ministerial — e no art. 102 do CPM (exclusão das FFAA) — pelo próprio Juízo
Militar de 1ª instância — aos militares denunciados na eventualidade de serem condenados a
uma pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos.” (Evento 588 da Ação Penal nº
7000154-55.2021.7.07.0007).
A Defesa de JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS, em suas Alegações
Escritas, requereu a absolvição do Denunciado com fulcro no art. 439 do CPPM. (Evento 597
da Ação Penal nº 7000154-55.2021.7.07.0007).
Já a Defesa de ARTHUR DOURADO FREYESLEBEN, também em Alegações
Escritas, requereu a absolvição do Réu com fulcro no art. 439, alíneas "a", “b” e "c", do
CPPM. (Evento 597 da Ação Penal nº 7000154-55.2021.7.07.0007).
A Defesa de ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e de PAULA
FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO, em Alegações Escritas, preliminarmente, arguiu a
extinção da punibilidade pela aplicação da “prescrição virtual”, com fulcro os art. 123, inciso
IV, c/c o art. 125, incisos V, VI e VII, e §1º, do CPM, e no art. 81 do CPPM, com relação ao
crime previsto no art. 309, parágrafo único, do CPM. Ainda em sede de preliminar, arguiu a
inépcia da Denúncia por falta de justa causa em decorrência da ausente tipicidade objetiva.
Por fim, quanto ao mérito, requereu a absolvição para ambos os Acusados com fulcro no art.
439, alíneas “a”, “b” e “c”, o CPPM. (Evento 600 da Ação Penal nº 7000154-
55.2021.7.07.0007).
Ainda em Alegações Escritas, a Defesa de FERNANDO PINTO LIBÓRIO,
preliminarmente, arguiu a inépcia da Denúncia por falta de justa causa e por falta de
descrição da conduta delituosa. No mérito, requereu a absolvição do Acusado com fulcro no
art. 439 do CPPM. (Evento 601, arquivo 1, da Ação Penal nº 7000154-55.2021.7.07.0007).
A Defesa de ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA, em Alegações
Escritas, preliminarmente, arguiu a inépcia da Denúncia por falta de justa causa e por falta de
descrição da conduta delituosa. No mérito, requereu a absolvição do Acusado com fulcro no
art. 439 do CPPM. (Evento 601, arquivo 2, da Ação Penal nº 7000154-55.2021.7.07.0007).
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, a Defesa de CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO,
ainda em sede de Alegações Escritas, preliminarmente, arguiu a inépcia da Denúncia por falta
de justa causa. No mérito, requereu a absolvição do Acusado. (Evento 603, arquivo 2, da
Ação Penal nº 7000154-55.2021.7.07.0007).
Em 27/4/2023, decidiu a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
CJM rejeitar as preliminares arguidas pelas Defesas, rejeitar a arguição de prescrição virtual,
por falta de amparo legal e, no mérito, absolver os Acusados FERNANDO PINTO
LIBÓRIO, ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA, ARTHUR DOURADO
FREYSLEBEN, JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS SALGUES e CRISTIANO
DA SILVA CARVALHO BARBALHO da imputação do delito previsto no art. 308 do CPM
(corrupção passiva), com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Decidiu, ainda, a
Magistrada absolver os Acusados ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e
PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO da imputação do crime previsto no art. 309
do CPM (corrupção ativa), com fundamento no art. 439, letra “e”, do CPPM.
O MPM interpôs recurso de Apelação, em 9/5/2023 (Evento 658 da Ação Penal
nº 7000154-55.2021.7.07.0007), argumentando, em síntese, em suas Razões (Evento 678 da
Ação Penal nº 7000154-55.2021.7.07.0007), que foi fartamente demonstrada, nos autos, a
prática dos crimes previstos nos art. 308, § 1º, e 309, parágrafo único, do CPM.
Ao final, requereu o MPM a reforma da Sentença absolutória com a
consequente condenação dos Cel Ex FERNANDO PINTO LIBÓRIO, Cel Ex ANDERSON
CARVALHO DE MENDONÇA, Maj Ex R/1 ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN, ex-1º
Ten Ex R/2 JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS SALGUES e 2º Sgt Ex CRISTIANO
DA SILVA CARVALHO BARBALHO como incursos no art. 308, § 1º, do CPM (corrupção
passiva majorada), bem como a condenação do ST Ex ALEXANDRE DE OLIVEIRA
FERIGOLLO e da civil PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO como incursos artigo
309, parágrafo único (corrupção ativa majorada), c/c o art. 53, § 2º, I, ambos do CPM).
(Evento 678 da Ação Penal nº 7000154-55.2021.7.07.0007).
A Defesa de FERNANDO PINTO LIBÓRIO e de ANDERSON DE
CARVALHO MENDONÇA, não se conformando com a fundamentação da Sentença para
absolvição, em 11/5/2023, interpôs Recurso de Apelação (Evento 672 da Ação Penal nº
7000154-55.2021.7.07.0007), argumentando, em síntese, em suas Razões (Evento 693 da
Ação Penal nº 7000154-55.2021.7.07.0007) que os Apelantes deveriam ter sido absolvidos
com fulcro no art. 439, “a”, do CPPM, pois, de acordo com fundamentação da Sentença, não
teria sido sequer comprovada a existência do fato criminoso por não haver elementos
probatórios suficientes para caracterizar irregularidades da licitação ou o favorecimento da
empresa vencedora.
Ao final, requereu a Defesa de FERNANDO PINTO LIBÓRIO e de
ANDERSON DE CARVALHO MENDONÇA a reforma da Sentença para que fosse alterada
a fundação da absolvição dos Apelantes para o art. 439, alínea “a”, do CPPM.
Contra a Sentença absolutória, a Defesa de ARTHUR DOURADO
FREYESLEBEN, em 15/5/2023, opôs Embargos de Declaração (Evento 675 da Ação Penal
nº 7000154-55.2021.7.07.0007), sob a alegação de que teria havido erro material ou
contradição na Decisão embargada, em relação a alguns dados e datas constantes da
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fundamentação da Sentença, bem como pela fundamentação da absolvição que, segundo a
Defesa, além da alínea “e” do art. 439 do CPPM, deveriam constar também as alíneas “a”,
“b” e “c” como supedâneo para a absolvição. Ao final, requereu: “o recebimento dos
presentes embargos declaratórios, nos termos dos art. 540 e art. 3º do Código de Processo
Penal Militar e subsidiariamente no art. 382 do Código de Processo Penal Comum e art.
1022, do Código de Processo Civil e demais legislações aplicáveis, além da doutrina e
jurisprudência que regem a matéria, e ao final espera o Acusado que, a r. sentença seja
revisada e os erros MATERIAIS e CONTRADITÓRIOS sejam supridos.”
Por Decisão proferida no dia 17/5/2023, a Juíza Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM decidiu receber o Recurso de Apelação interposto pela Defesa de
FERNANDO PINTO LIBÓRIO e de ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA. Quanto
aos Embargos de Declaração, a Magistrada rejeitou os Aclaratórios, por falta de previsão
legal. Porém, considerando o teor das razões da Defesa e identificando que o objetivo seria
questionar o fundamento da absolvição, em face do princípio da fungibilidade dos recursos e
considerando a ausência de má fé e a tempestividade, a Juíza Federal da Justiça Militar
recebeu o Recurso oferecido pela Defesa de ARTHUR DOURADO FREYESLEBEN como
Apelação.
Em Contrarrazões ao Apelo Ministerial (Evento 1, Arquivo 8), sustentou a
Defesa de JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS SALGUES que teria restado
demonstrado que o Apelado não praticou o crime de Corrupção Passiva majorada, vez que
não teria recebido para si qualquer vantagem indevida de natureza financeira, em razão da
função que exercia. Ao final, requereu o desprovimento do apelo ministerial, com a
consequente manutenção da Sentença absolutória por seus próprios fundamentos.
Já a Defesa de ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e de PAULA
FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO, também em Contrarrazões ao Apelo Ministerial
(Evento 1, Arquivo 9), arguiu preliminar de não conhecimento do recurso ministerial por
renúncia à dialeticidade, argumentado que o MPM teria se limitado a repetir os argumentos
das alegações finais, deixando de enfrentar os fundamentos da Sentença absolutória.
Por seu turno, a Defesa de ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA, ainda
em Contrarrazões ao Apelo Ministerial (Evento 1, Arquivo 13), arguiu preliminar de inépcia
da denúncia por falta de justa causa e por falta de descrição da conduta delituosa, requerendo
a extinção do processo sem julgamento do mérito. No mérito, argumentou que não restou
demonstrada qualquer irregularidade no pregão, tampouco, a alegada ilicitude de supostas
vantagens recebidas. Por fim, requereu o desprovimento do Apelo por falta de justa causa ou
ausência de individualização das condutas dos acusados, e, caso ultrapassadas as
preliminares, a manutenção da absolvição do Réu, com fulcro no art. 439 do CPPM.
Já a Defesa de FERNANDO PINTO LIBÓRIO, também em Contrarrazões ao
Apelo Ministerial (Evento 1, Arquivo 14), arguiu preliminar de inépcia da denúncia por falta
de justa causa e por falta de descrição da conduta delituosa, requerendo a extinção do
processo sem julgamento do mérito. No mérito, argumentou que não restou demonstrada
qualquer irregularidade no pregão, tampouco, a alegada ilicitude de supostas vantagens
recebidas. Por fim, requereu o desprovimento do Apelo por falta de justa causa ou ausência
de individualização das condutas dos acusados, e, caso ultrapassadas as preliminares, a
manutenção da absolvição do Réu, com fulcro no art. 439 do CPPM.
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, o MPM, em Contrarrazões aos Apelos das Defesas de FERNANDO
PINTO LIBÓRIO, de ANDERSON DE CARVALHO MENDONÇA e de ARTHUR
DOURADO FREYESLEBEN, argumentou que não há erro material ou contradição na
Sentença apelada e que, considerando o teor da Sentença, correto foi o fundamento para a
absolvição, qual seja, a ausência de prova suficiente para condenação (art. 439, “e”, CPPM),
devendo ser desprovidos os Recursos defensivos.
A SEJUD certificou, em 11/7/2023 (Evento 7), que consta naquela Secretaria,
em relação a ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO, o Habeas Corpus nº 7000848-
40.2021.7.00.0000 (baixado).
A PGJM, pelo Parecer da lavra do Dr. ROBERTO COUTINHO,
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo desprovimento dos apelos
defensivos e pelo provimento do apelo ministerial, com a consequente reforma da Sentença
Absolutória para que os Apelados fossem condenados nos termos do pedido ministerial.
(Evento 9).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e
pelas Defesas de FERNANDO PINTO LIBÓRIO, de ANDERSON DE CARVALHO
MENDONÇA e de ARTHUR DOURADO FREYESLEBEN contra a Sentença proferida pela
Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM que absolveu FERNANDO PINTO
LIBÓRIO, ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA, ARTHUR DOURADO
FREYSLEBEN, JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS SALGUES e CRISTIANO
DA SILVA CARVALHO BARBALHO da imputação do delito previsto no art. 308 do CPM
(corrupção passiva), com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, e absolveu
ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e PAULA FERNANDA DA SILVA
FERIGOLLO da imputação do crime previsto no art. 309 do CPM (corrupção ativa), com
fundamento no art. 439, letra “e”, do CPPM.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
APELO MINISTERIAL

A Defesa de ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e de PAULA
FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO arguiu preliminar de não conhecimento do recurso
ministerial.
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta a Defesa que o MPM limitou-se a combater a Sentença de forma
genérica; que apenas foram repetidos argumentos da Denúncia e das Alegações Escritas; que,
pelo princípio da dialeticidade, caberia ao recorrente demonstrar o desacerto da decisão
recorrida, atacando o seu conteúdo; e que a Apelação não deve ser conhecida com base no
art. 932, inciso III, do CPC.
Razão não assiste à Defesa quanto a esta preliminar arguida. Senão, vejamos.
Inicialmente, deve ser destacado que a Defesa, para fundamentar a preliminar
arguida, baseia seus argumentos em conceitos do Processo Civil, citando o Código de
Processo Civil e a doutrina igualmente pertinente àquele ramo do direito.
Sobre o Ministério Público, a Constituição Federal de 1988 assim estabelece, in
verbis:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
(...)
A Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, que dispõe sobre a
organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, assim preconiza, in
verbis:
Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:
V - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
(...)
A Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que institui a Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público, e dispõe sobre normas gerais para a organização do
Ministério Público dos Estados e dá outras providências, assim estabelece, in verbis:
Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e
em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:
(...)
III - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

Já o CPPM, sobre o Recurso de Apelação, assim dispõe, in verbis:
Art. 530. Só podem apelar o Ministério Público e o réu, ou seu defensor.

Por fim, o Código de Processo Penal assim estabelece, in verbis:

7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (Redação dada pela Lei nº 263, de
23.2.1948)

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

Sobre o Recurso de Apelação, ensina Célio Lobão, in verbis:
“Apelação é recurso contra sentença definitiva de condenação ou de absolvição, e contra
decisão definitiva ou com força definitiva, proferida pelo órgão julgador de primeira
instância, nos casos em que não poderá ser usado o recurso em sentido estrito. A sentença de
condenação ou de absolvição põe fim ao processo na 1ª instância, realizando a prestação
jurisdicional com julgamento do mérito de causa, absolvendo ou condenando o réu. A
sentença versa “sobre o fato principal, objeto da causa ou do processo, atingindo o seu fundo,
a sua essência, condenando ou absolvendo o réu” (Borges da Rosa, Processo penal
brasileiro, vol. IV, pág. 17).
As decisões definitivas, ou com força de definitiva (alín. II do art. 593 do CPP e art. 526, b,
do CPPM), com afirma Florência de Abreu, “posto não sejam propriamente definitivas, têm a
força de definitiva, isto é, são terminativas do feito”, versando sobre fatos que se agregam ao
processo, mas não constituem seu objeto. O mesmo autor, após citar Pontes de Miranda,
afirma que “a decisão é definitiva, ou com caráter de definitiva, se condenou ou absolveu, ou,
decidindo uma questão, pôs termo ao processo”, prossegue: ‘Exceto, portanto, caso expresso
de recurso diverso, nas sentenças finais é cabível sempre o recurso de apelação. No caso de
dúvida, deve-se resolver pela sua admissibilidade.’
(...)
Segundo Cintra, Grinover e Dinamarco, o ‘princípio do duplo grau de jurisdição funda-se na
possibilidade de a decisão de primeiro grau ser injusta ou errada, daí decorrendo a
necessidade de permitir sua reforma em grau de recurso.
(...)
O princípio do duplo grau de jurisdição, ‘a possibilidade de revisão, por via de recurso, das
causas já julgadas pelo juiz de primeiro grau’, ‘não é garantido constitucionalmente de modo
expresso’, ‘mas a própria Constituição incumbe-se de atribuir a competência recursal a vários
órgãos de jurisdição’ Cintra, Grinover e Dinamarco, Teoria, págs. 74 e 75). Como diz Gama
Macher, a “apelação deriva diretamente do princípio constitucional da dualidade ordinária
das instâncias, assegurando-se às partes a revisão da decisão definitiva de primeiro grau que
resolveu, em definitivo (ou como forma definitiva), a controvérsia penal trazida à jurisdição”
(Manual, vol. II, pág. 34). (IN: Direito Processual Penal Militar. São Paulo. Editora Método.
2009. P.587/588). (Grifos nossos.)
Por outro lado, observa-se que as razões ministeriais foram baseadas em
argumentos lógicos e racionais e decorreram dos elementos produzidos nos autos da ação
penal.
Ao contrário do que afirma a Defesa, o MPM confronta as razões de decidir do
órgão julgador, como se vê nos seguintes trechos:
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“No entanto, conquanto este Parquet das Armas, nas alegações escritas (Evento 588), tenha
pugnado pela condenação dos apelados CEL EX FERNANDO PINTO LIBÓRIO, CEL EX
ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA, MAJ EX R/1 ARTHUR DOURADO
FREYSLEBEN, ex-1º TEN EX JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS SALGUES e 2º
SGT EX CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO em face do crime do artigo
308, §1º, do Código Penal Militar (corrupção passiva majorada), e os apelados ST EX
ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e a civil PAULA FERNANDA DA SILVA
FERIGOLLO em virtude do crime do art. 309, parágrafo único (corrupção ativa majorada),
c/c art. 53, caput e §1º, primeira parte, todos do CPM, a MM.ª Juíza Federal da Justiça
Militar os absolveu, conforme o teor da r. Sentença do Evento 642, isto sob o fundamento,
em síntese, de que não foram comprovadas nos autos as práticas dos citados crimes
imputados aos apelados na exordial acusatória.
Com a máxima vênia, tal apreciação dos fatos não deve subsistir, vez que, ao contrário do
entendimento exposto na r. Sentença esgrimada, na hipótese dos autos, RESTOU
CLARAMENTE DEMONSTRADO QUE OS APELADOS CEL EX FERNANDO PINTO
LIBÓRIO, CEL EX ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA, MAJ EX R/1 ARTHUR
DOURADO FREYSLEBEN, ex-1º TEN EX JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS
SALGUES e 2º SGT EX CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO DE FATO
COMETERAM O CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA (art. 308, §1º, CPM),
e os apelados ST EX ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e a civil PAULA
FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO O DE CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA (art. 309,
parágrafo único, c/c art. 53, caput e §1º, primeira parte, CPM), consoante comprovam os
depoimentos prestados pelas testemunhas, como também as declarações dos apelados,
somados aos demais elementos de prova documental e pericial colhidos tanto na inquisa
quanto na instrução processual (Evento 144, do item 5 ao 13; Evento 259, do item 10 ao 11; e
Evento 266, do item 1 ao 5, Evento 464, do item 4 ao 12; 4 Evento 464, do item 13 ao 20;
Evento 464, do item 21 ao 28; Evento 464, do item 29 ao 35; Evento 529, do item 2 ao 9;
Evento 529, do item 10 ao 21; e Evento 565 dos autos em epígrafe; e do IPM n.º 235-
65.2017, o Evento 13, item 12, fls. 06/10 do PDF; Evento 14, Evento 1, item 4, fls. 07/42 do
PDF; além do PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO n.º 118-81.2019).
(...)
Salvo melhor juízo, entende este Parquet das Armas que não subsistem os fundamentos da r.
Sentença aqui guerreada.
Com efeito, conforme narrado na exordial acusatória e comprovado à saciedade na presente
Ação Penal Militar, no período entre os anos de 2012 e 2014, os apelados CEL EX
FERNANDO PINTO LIBÓRIO, CEL EX ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA,
MAJ EX R/1 ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN, ex-1º TEN EX R/2 JURYON
RODRIGO DE VASCONCELOS SALGUES e o 2º SGT EX CRISTIANO DA SILVA
CARVALHO BARBALHO, em razão das funções que exerciam no 7º D Sup, receberam
para si vantagens indevidas de natureza financeira oferecidas pelos também apelados (civil)
PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO e seu esposo, o então 1º SGT EX
ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO (cf. dados obtidos mediante quebra de sigilo
bancário autorizada judicialmente – Evento 1, item 2; e Evento 94, item 2, todos do PQS n.º
118- 81.2019), isso para a prática e a omissão de atos funcionais de modo a interferir no
Pregão Eletrônico SRP 03/2012/7º D Sup e na fiscalização da execução do contrato
correspondente em favor da empresa P. F. DA SILVA FERIGOLLO EIRELI – EPP,
representada pela apelada (civil) PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO e
administrada de fato pelo acusado 1º SGT EX ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO,
que promoveu, organizou e dirigiu a atividade delituosa de sua comparsa.
No curso da instrução processual, a narrativa constante da Denúncia restou corroborada
integralmente pelas provas colhidas na inquisa, como também pela inquirição das
testemunhas no processo em epígrafe (Evento 144, do item 5 ao 13; Evento 259, do item 10
ao 11; e Evento 266, do item 1 ao 5). Os apelados, em seus interrogatórios, negaram as
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

práticas delitivas que lhes são imputadas nestes autos; NO ENTANTO, CONFIRMARAM
AS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EM SUAS CONTAS-CORRENTES ORA
APONTADAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA (Evento 464, do item 4 ao 12; Evento 464, do
item 13 ao 20; Evento 464, do item 21 ao 28; Evento 464, do item 29 ao 35; Evento 529, do
item 2 ao 9; 7 Evento 529, do item 10 ao 21; e Evento 565).” (Grifos nossos).
Observa-se, assim, que o órgão ministerial demostrou os motivos da sua
irresignação, devolvendo à Corte de Apelação a matéria apelada, argumentando que haveria
provas suficientes para a condenação dos Réus e apontando quais seriam essas provas. Não
há qualquer incoerência na referência que faz a parte recorrente às suas Alegações Escritas,
uma vez que, a toda evidência, não foram acolhidas, o que causou a insatisfação ministerial.
A Constituição Federal de 1988, bem como a legislação infraconstitucional,
estabelecem ser função privativa do Ministério Público promover a ação penal pública.
Decorrem, necessariamente, desse munus as seguintes ações: ofertar denúncia, produzir
provas, arrolar testemunhas, requisitar diligências, requerer perícia, suscitar questões
preliminares prejudiciais ao mérito, arguir exceções e, por óbvio, recorrer das decisões que
lhe sejam desfavoráveis, nos termos da lei, inclusive interpondo apelação, quando cabível.
Dessa forma, não há como se acolher a tese defensiva, uma vez que não
encontra amparo na legislação, seja na doutrina ou na jurisprudência.
Por todo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do Apelo do MPM,
por falta de amparo legal.
Dessa forma, por serem tempestivos e atenderem aos demais requisitos de
admissibilidade, todos os Recursos interpostos devem ser conhecidos.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

A Defesa de FERNANDO PINTO LIBÓRIO e ANDERSON CARVALHO DE
MENDONÇA arguiu preliminar de inépcia da Denúncia por falta de justa causa e por falta de
descrição da conduta delituosa.
Argumentou a Defesa que não há sequer indícios de que os Denunciados tinham
alguma influência sobre a pesquisa de preços, escolha de proposta, fiscalização de contrato
administrativo ou pagamento de despesas; que não há comprovação de que efetivamente
houve a ocorrência de crime; que o TCU, analisando os mesmos documentos das perícias e
auditorias em que se baseia o MPM, não encontrou qualquer irregularidade; que tal fato
demonstraria a ausência de materialidade e, por consequência, a falta de justa causa; que a
Denúncia seria inepta, pois não haverá descrição mínima da conduta de cada um dos Réus,
que o MPM teria apenas afirmado, de forma genérica, um suposto favorecimento da empresa
P F DA SILVA FERIGOLLO, sem declinar qualquer ato de ofício que tenha sido praticado
pelos Acusados.
Não tem razão a Defesa nesse particular, senão vejamos:
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia está transcrita no Relatório. Merecem destaques os seguintes
trechos:
“(...)
Consta dos autos que, no período de 2012/2013, os militares denunciados, que então serviam
no 7º Depósito de Suprimento (Fernando Pinto Libório exercendo a função de Chefe do COS
e Subchefe do 7º D Sup; Anderson Carvalho de Mendonça, também exercendo a função de
Chefe do COS e Subchefe do 7º D Sup; Arthur Dourado Freysleben exercendo a função de
Fiscal Administrativo e S4; Juryion Rodrigo Vasconcelos Salgues, exercendo a função de
Chefe da SALC e Cristiano da Silva Carvalho Barbalho, exercendo a função de Chefe 4 do
Pelotão de Obras), OM sediada em Recife/PE, receberam indevidamente em suas contas
bancárias valores transferidos pelos administradores da empresa P F DA SILVA
FERIGOLLO, diretamente das contas bancárias da empresa ou das contas de ALEXANDRE
DE OLIVEIRA FERRIGOLLO (administrador de fato da empresa), conforme demonstrado na
quebra de sigilo bancário autorizada neste IPM (Evento 1, Doc. 2, do PQS) (Evento 94, Doc.
2, do PQS).
A empresa fornecedora P F DA SILVA FERIGOLLO manteve contratos com o 7º Depósito
de Suprimento desde fevereiro de 2012, conforme RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA nº 015/2021/CPADSI/NCC, e também por meio do
PREGÃO SRP 03/2012/7º D Sup, no mesmo período em que os militares denunciados
exerciam suas funções naquela OM (Evento 266).
Consta ainda dos autos que, no período de 2012/2013, a empresa P F DA SILVA
FERIGOLLO, representada pela denunciada civil PAULA FERNANDES DA SILVA
FERIGOLLO, e administrada de fato em parceria com o denunciado ALEXANDRE DE
OLIVEIRA FERIGOLLO (que neste período servia no 7º Depósito de Suprimento), consciente
e voluntariamente ofereceram e deram (por transferência e por cheque) o valor total de R$
91.770,01 aos militares denunciados, sendo que R$ 59.098,82 diretamente das contas
bancárias da empresa, e R$ 32.671,19 por meio da conta bancária de ALEXANDRE DE
OLIVEIRA FERIGOLLO.
As investigações do IPM concluíram (Evento 1, Doc. 4, fl. 14, do PDF) que no ano de
2012/2013 a empresa P F DA SILVA FERIGOLLO foi favorecida no PREGÃO SRP
03/2012/7º D Sup, quando foi observado o direcionamento deste Pregão para a empresa
investigada, que obteve empenhos no valor de R$ 926.689,42 de um total empenhado no valor
de R$ 1.150.456,43, representando 80,55% do valor empenhado.
AUDITORIA específica realizada pela 7ª ICFEx, para análise de processo de contratação
referente ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP 03/2012/7º D Sup, constatou diversas
impropriedades/irregularidades no referido Pregão (...).
LAUDO DE PERÍCIA CONTÁBIL, realizado por peritos da 7ª RM, apontou um DANO AO
ERÁRIO NO VALOR DE R$ 260.984,24, conforme conclusão a seguir (Evento 13, Doc. 12,
fls. 6/10, do PDF):
Em suma, as robustas PROVAS TÉCNICAS constantes dos autos são convergentes no
sentido de que, tanto o Pregão SRP 03/2012/7º D Sup, como as execuções dos contratos
firmados pelo 7º Depósito de Suprimento com a empresa P F DA SILVA FERIGOLLO foram
conduzidos de forma irregular e com o propósito de serem desviados recursos públicos em
proveito dos denunciados e da empresa, facilitando, assim, a obtenção indevida de vantagem
ilícita pelos denunciados em detrimento da Administração militar.
(...)
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Está evidente nos autos que o Sgt ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO,
administrador de fato da empresa P F DA SILVA FERRIGOLLO, tinha estreito
relacionamento com os militares denunciados, conforme se pode extrair dos
DEPOIMENTOS dos Eventos 210, 224, 231, e que o Sgt FERIGOLLO pagava vantagem
indevida aos agentes administrativos militares com o objetivo de praticarem ações ou
omissões, violando o dever funcional, em proveito dos interesses particulares da empresa P
F DA SILVA FERIGOLLO e em detrimento da Administração Militar.
(...)
Durante os anos de 2012/2013, período em que a empresa P F DA SILVA FERIGOLLO
manteve contratos com o 7º Depósito de Suprimentos, os militares denunciados mantiveram
relacionamento inapropriado com os administradores da empresa contratada, deixando-se
corromper ao aceitarem vantagens financeiras indevidas oferecidas pelos seus
administradores, PAULA FERNANDES DA SILVA FERIGOLLO (representante legal da
empresa) e ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO (administrador de fato da
empresa), ao mesmo tempo em que a realização dos serviços contratados não ocorria de
acordo com o previsto.
Dada a gravidade dos fatos que emergem dos autos, com dano comprovado ao Erário, torna-
se imperativa a promoção de Ação Penal Militar em desfavor dos denunciados. Desta forma,
assim são individualizadas as condutas dos denunciados:
1) O denunciado CEL EX FERNANDO PINTO LIBÓRIO, exercendo as funções de Chefe do
COS e Subchefe do 7º D Sup 11 (Evento 241), recebeu indevidamente os seguintes valores: R$
12.666,00 (em 28/08/2012), R$ 9.600,00 (em 30/08/2012), R$ 2.500,00 (em 21/06/2013), R$
2.000,00 (em 25/06/2013), R$ 4.000,00 (em 05/07/2013), R$ 3.179,45 (em 08/07/2013) e R$
3.000,00 (em 13/08/2013), R$ 3.019,37 (em 15/08/2013) e R$ 2.569,00 (em 09/01/2014),
totalizando o valor de R$ 42.533,82 depositados pelos administradores da empresa P F DA
SILVA FERIGOLLO (Evento 67, Doc. 3, fls. 1.247, 1.248, 1.285, 1.286, 1.290 e 1.308, do PQS
118-81).
2) O denunciado TEN CEL EX ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA, exercendo as
funções de Chefe do COS e Subchefe do 7º D Sup (Evento 241), recebeu indevidamente o valor
de: R$ 14.930,00 (em 13/09/2012) por cheque compensado da empresa P F DA SILVA
FERIGOLLO, e R$ 12.000,00 (em 03/10/2012) por cheque compensado de ALEXANDRE
OLIVEIRA FERRIGOLO, administrador de fato da empresa P. F. DA SILVA FERIGOLLO, na
forma de triangulação com a conta-corrente de MARIA APARECIDA DE SOUZA, totalizando
R$ 26.930,00 (Evento 67, Doc. 2, fls. 825 e 961, do PQS 118-81).
(...)
Face à toda a narrativa da Denúncia, os denunciados:
1) FERNANDO PINTO LIBÓRIO, ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA,
ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN, JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS
SALGUES e CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO praticaram o crime de
CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA, nos termos do art. 308, § 1º, do CPM1 , uma vez que,
consciente e voluntariamente, RECEBERAM PARA SI, DIRETA OU INDIRETAMENTE,
VANTAGENS INDEVIDAS DE NATUREZA FINANCEIRA (prometidas e dadas pelos
denunciados pelo crime do art. 309, parágrafo único, do CPM), em razão das respectivas
funções exercidas pelos mesmos face ao PREGÃO SRP 03/2012/7º D Sup, para a prática e
para a omissão consistentes no direcionamento do PREGÃO SRP 03/2012/7º D Sup para a
empresa investigada, que obteve empenhos no valor de R$ 926.689,42 de um total empenhado
no valor de R$ 1.150.456,43, representando 80,55% do valor empenhado;
[...].” (Grifos no original).
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se depreende da leitura da Inicial, ao contrário do que afirma a Defesa,
foram descritas as condutas delituosas e as suas circunstâncias de forma clara, contendo os
requisitos legais que permitiram o exercício da mais ampla defesa.
Não há dúvida de que o fato descrito na Denúncia poderia constituir, em tese, a
prática de crime descrito no Código Penal Militar, sendo inquestionável que possui todos os
requisitos exigidos pelo art. 77 do CPPM.
Como é sabido, por ocasião do recebimento da Denúncia, o Magistrado não
deve aprofundar o exame de mérito das provas, que ainda serão produzidas ou repetidas no
curso da instrução processual, limitando-se a realizar um juízo de prelibação, no qual verifica
a presença dos requisitos dos arts. 77 e 78 do CPPM e de indícios suficientes de autoria e de
materialidade.
Ademais, deve ser destacado que o STM, em Sessão de Julgamento Virtual
realizada entre os dias 14 e 17 de fevereiro de 2022, julgando o HC nº 7000848-
40.2021.7.00.0000, no qual figurava como Paciente ALEXANDRE DE OLIVEIRA
FERIGOLLO, decidiu, por unanimidade, em conhecer do pedido e em denegar a ordem de
habeas corpus, por falta de amparo legal.
Naquela oportunidade, o Impetrante pleiteava, entre outras coisas, o
trancamento da Ação Penal nº 7000154-55.2021.7.07.0007, alegando a ausência de justa
causa. Assim, apesar de, naquela oportunidade, ter sido analisada a conduta praticada por um
Corréu, e não aquelas, em tese, praticadas pelos Apelantes FERNANDO PINTO LIBÓRIO e
ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA, cuja Defesa arguiu a preliminar de inépcia da
Denúncia ora enfrentada, considerando que a Denúncia é a mesma e os fatos e as condutas
estão correlacionados, esta Corte, ainda que de forma reflexa, não achou qualquer
irregularidade na Inicial e na Decisão que a recebeu também em relação aos outros Acusados.
Por todo o exposto, rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar de inépcia
de Denúncia arguida pela Defesa de FERNANDO PINTO LIBÓRIO e de ANDERSON
CARVALHO DE MENDONÇA.

MÉRITO
Será analisado, em primeiro lugar, o Apelo ministerial.
Sustenta o MPM que a absolvição não deve subsistir; que a prática dos delitos
de corrução ativa e passiva foi demonstrada nos autos pelos depoimentos das testemunhas,
pelas declarações dos Réus, pela prova documental, pelas perícias e pela quebra de sigilo
bancário; que, em razão das funções que exerciam no 7º D Sup, os Réus receberam para si
vantagens indevidas de natureza financeira, oferecidas pelos Corréus responsáveis pela
empresa; que foi ratificado, em juízo, pela testemunha, perita responsável, o inteiro teor do
Relatório Técnico n.º 11/2017 – CRO/7, relacionado ao Pregão Eletrônico SRP n.º 03/2012-
7ºDSup, com serviços que deveriam ser executados pela empresa P. F. SILVA FERIGOLLO
EIRELI – EPP; que foi constatada a inexecução parcial ou total de serviços por parte da
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pessoa jurídica; que os serviços inerentes à parte elétrica e telemática não foram objeto da
vistoria e que também deveriam ser averiguados por profissional habilitado, havendo,
portanto, a possibilidade de o dano ao Erário superar a quantia de R$ 290.459,72, estar já
devidamente apurada no mencionado Relatório; que os Apelados, em seus interrogatórios,
apesar de negarem as práticas delitivas a eles imputadas, confirmaram as movimentações
bancárias em suas contas-correntes; que os Réus tinham conhecimento de que a esposa do
Sgt Ex FERIGOLLO era proprietária da empresa que, vencedora do certamente, era
responsável para executar a obra; que o dolo nas condutas dos Apelados seria inconteste, pois
os Réus Militares que exerciam funções no 7º D Sup, voluntariamente, favoreceram a
empresa, mediante ação e/ou omissão, permitindo, além de sua indevida vitória no Pregão
Eletrônico, o recebimento pela pessoa jurídica de recursos da União sem a devida prestação
de serviços contratados pelo Exército Brasileiro, recebendo, em virtude disso, vantagens
financeiras indevidas dos responsáveis pela referida empresa.
Quanto ao Cel Ex FERNANDO PINTO LIBÓRIO, argumenta o MPM que o
Réu, ao ser ouvido em juízo, declarou que serviu no 7º D Sup, no período de 2011 ao início
de 2014, lapso temporal que corresponderia àquele no qual ocorreram os fatos narrados na
Denúncia; que o Réu teria afirmado que exercia, inicialmente, a função de Chefe do Centro
de Operações e Suprimento e, a partir de 2013, Subchefe do Depósito; que, apesar da
negativa do Acusado de envolvimento nos fatos, teria sido demonstrado pelas suas
declarações em relação à obra em questão, que, dada a urgência do serviço, teria sida feita
uma adaptação; que o Réu teria acompanhado a obra de reparo e adequação; que, com relação
aos sucessivos depósitos em sua conta-corrente, realizados pelo Sgt FERIGOLLO e pela
empresa da apelada (civil) PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO, que totalizaram a
quantia de R$ 42.533,82; que o Cel LIBÓRIO teria afirmado que “tais movimentações
financeiras foram fruto de relações comerciais informais de sua esposa com a acusada
(civil)”, mas teria dito “não ter elementos de prova documental dessa versão que apresentou”.
Já com relação ao Cel Ex ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA,
sustenta o MPM que o Réu teria declarado que serviu no 7º D Sup de 2012 a 2016,
trabalhando inicialmente no Sistema de Operações de Suprimento (SOS), sendo seu chefe
imediato o Cel Ex LIBÓRIO, e, em seguida, o Subchefe do 7º D Sup.; que o Acusado
afirmou que não acompanhava os contratos desse pregão, mas assinou a parte requisitória,
início do processo, onde se solicita a execução do serviço; que teria declarado que uma
transferência bancária foi realizada antes da parte requisitória e a outra antes da homologação
do pregão; que teria declarado, ainda, que “o primeiro valor diria respeito à venda para a
empresa do então Sgt Ex FERIGOLLO de um notebook HP, um Iphone 4S de 64GB e uma
impressora multifuncional Lexmark a laser, e o segundo valor seria fruto da venda de uma
bicicleta”; que, para o MPM, as justificativas apresentadas não afastariam a prática
criminosa; que o Réu tinha posição de influência na Administração do SOS e do 7º D Sup, o
que lhe possibilitaria ter ciência do andamento da prestação do serviço e adotar as
providências necessárias.
Quanto ao Apelado Maj Ex R/1 ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN,
afirmou o MPM que o Réu teria declarado que serviu no 7º D Sup, de fevereiro de 2012 ao
início de dezembro de 2014, e que exerceu a função de Fiscal Administrativo, de fevereiro
2012 à fevereiro de 2013, passando para a função de responsável da conformidade de registro
de gestão nos meses seguintes; que, na primeira função, era responsável pela gestão da
manutenção do quartel (garagem, enfermaria, rancho, obras de manutenção, jardinagem,
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

serviço de limpeza) e, na função de S4 (na conformidade de registro de gestão) a atuação
restringia-se apenas à documentação; que o Fiscal do Contrato era indicado pelo setor que
requisitava o serviço; que o Réu, no exercício de suas funções, recebia a documentação do
fiscal da obra e a encaminhava para a tesouraria (setor responsável pela liberação dos
pagamentos); que exerceu a fiscalização em relação ao contrato da empresa por alguns dias
do mês de dezembro de 2012, que, a respeito do valor de R$ 1.135,00 depositado na sua
conta-corrente pela empresa, declarou que foi fruto de um empréstimo solicitado ao então Sgt
Ex FERIGOLLO, por conta de um momento de desequilíbrio financeiro que enfrentou em
junho de 2012; que, segundo o MPM, no caso do Maj Ex R/1 FREYSLEBEN, seria
claramente perceptível que a sua função como Fiscal Administrativo o obrigava a
acompanhar e ter conhecimento do andamento da execução do contrato firmado com a
empresa; que tal função também lhe daria a possibilidade de “fazer vista grossa” em relação
às irregularidade; que a teoria da cegueira deliberada, demonstraria ao menos dolo eventual
frente às ilicitudes que o Réu poderia e deveria coibir; que, de acordo com a testemunha de
Defesa PAULO ROBERTO, há uma diferença entre as funções de Fiscal de Contrato e de
Fiscal Administrativo, que o segundo (função do acusado) estaria acima do Fiscal de
Contrato; que a testemunha Cel MAURÍCIO NAVARENHO, chefe do 7º D Sup, esclareceu
que o Fiscal Administrativo também acompanha a execução para saber se o contrato está
sendo cumprido a contento.
Em relação ao ex-1º Ten Ex R/2 JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS
SALGUES, sustentou o MPM que o Réu teria confirmado ter servido no 7º D Sup do
segundo semestre de 2008 ao primeiro semestre de 2013; que foi designado Chefe da SALC
(Seção de Licitação e Contratos) no final de junho, início de julho de 2012, e pregoeiro em
setembro do mesmo ano, pelo que assim atuou no Pregão Eletrônico; que negou ter agido no
pregão para beneficiar a empresa; que, a respeito do valor de R$ 6.219,37, afirmou que a
movimentação ocorreu em agosto de 2013, quando não mais integrava as fileiras do Exército
e que seria uma ajuda do Sgt FERIGOLLO, para que o interrogado pudesse fechar uma
negociação de compra de um veículo em parcelas; que a versão apresentada não se
sustentaria, pois as parcelas foram repassadas nas mesmas datas dos depósitos ao próprio
interrogado por FELYPE SANTIAGO, que o Réu teria alegado, que, por diversas vezes,
teriam sido feitas consultas ao SICAF; que a auditoria realizada pela 7ª ICFEX constatou que
inexistia comprovação da realização dessas consultas no pregão eletrônico SRP n.º 03/2012-
7º D SUP; que as funções exercidas pelo Réu foram fundamentais para o êxito na condução
do Pregão Eletrônico, já eivado de vícios a partir da coleta de preços, e por essa razão ele
teria recebido vantagem indevida; que a Magistrada teria afastado a responsabilização do
Réu, com base no Parecer de Arquivamento do TCU, segundo o qual não seria possível
atribuir ao pregoeiro a responsabilidade pela elaboração da pesquisa mercadológica, por não
haver previsão legal desta atribuição; que, de acordo com o depoimento em juízo do 2º Sgt
Ex CRISTIANO, a pesquisa de preços do pregão em apreço eivada de vícios lhe foi colocada
para assinar pelo próprio Ten Ex SALGUES.
Quanto ao 2º Sgt Ex CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO,
argumentou o MPM que o Réu declarou que no 7º D Sup exercia a função de encarregado
dos serviços gerais (Pelotão de Obras); que, em relação à pesquisa de preços do pregão, o
Réu teria afirmado que o Ten Ex SALGUES (Corréu) teria colocado para ele assinar; que,
questionado sobre o motivo pelo qual foi nomeado como responsável para pesquisa de
preços, respondeu que teria sido em razão de andar por todo quartel e saber mexer com obras;
que, ao ser perguntado se o referido Tenente havia lhe pedido para fazer essa pesquisa de
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preço e procurar empresas para saber quanto custaria, teria o Réu respondido
afirmativamente; que, ao ser perguntado se deveria trazer algum orçamento, teria respondido
afirmativamente; que teria o Reú afirmado que várias empresas fizeram o orçamento; que,
nessa fase, só acompanhava as empresas quando ia, in loco, orçar os serviços para apontar
quais seriam estes; que; posteriormente, as empresas enviavam os orçamentos para a SALC;
que estava lá quando a obra foi realizada e que recebeu a ordem para acompanhá-la; que os
fiscais da obra, em regra, eram pessoas escaladas da Seção que requisitou o serviço, sendo
um oficial e um sargento; que, a respeito das transferências bancárias no valor total de R$
14.476,49 em seu favor; apesar de, na fase inquisitorial, ter dito não se lembrar dessas
movimentações, em audiência judicial, aduziu que isto teria sido resultante de empréstimos
informais obtidos com o Sgt FERIGOLLO, para si e para sua sogra, e que já teria pago aos
poucos e em dinheiro o que devia; que teria sido demonstrado, portanto, que, segundo o
MPM, o Réu, não só participou da pesquisa de preços do certame, como também
acompanhou a execução da obra da empresa que, mesmo não cumprindo integralmente suas
obrigações contratuais, continuou recebendo os valores dos empenhos correspondentes.
Com relação ao ST Ex ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO,
argumentou o MPM que o Réu teria negado, em juízo, ter oferecido ou pago vantagem
indevida aos demais acusados militares para que favorecessem a empresa; que negou fazer
parte da referida empresa, titularizada por sua esposa; que atuava na Seção Classe 1 do COS,
responsável pela parte de planejamento e distribuição de QS (Quantitativo de Subsistência);
que tinha conhecimento de que sua esposa participava do pregão; que, em relação aos
depósitos bancários, reiterava as versões apresentadas pelos outros Apelados; que, no que diz
respeito aos supostos empréstimos, o Réu tinha declarado que não fazia nenhum registro;
que tinha conta conjunta com sua esposa, o que justificaria as diversas transferências em seu
favor; que fazia esses empréstimos do seu próprio dinheiro e não no da empresa; que, de
acordo com o MPM, as afirmações do Réu seriam inverossímeis, considerando que, à época,
era 1º Sargento e seu soldo não poderia ser suficiente para ajudar tantos militares.
Já quanto à civil PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO, sustenta ao
MPM que a Ré confirmou que a sua empresa foi vencedora do Pregão Eletrônico; que já
mantinha contrato com o 7º D Sup em razão de outras licitações; que não teve movimentação
financeira no caso em questão, mas sim seu esposo que teria emprestado dinheiro a outros
militares; que ela teria feito um favor a ele, fazendo as transferências com esse fim; que tem
conta conjunta com seu marido e a conta da empresa; que, de acordo com o MPM, apesar de
a Ré a ter negado qualquer pagamento para benefício no Pregão Eletrônico, as transações
financeiras apontariam em sentido contrário; que, em relação aos valores transferidos, a Ré
teria reproduzido as mesmas versões ofertadas pelos demais Apelados.
Sustentou, mais, o MPM, que não foi designado fiscal para a obra, de acordo
com os itens 14.2 e 50 do Relatório do Acórdão n.º 183/2021-TCU-Plenário1; que o Parecer
do TCU na Tomada de Contas Especial TC 005.498/2019-8 revelaria a razão de não ter sido
indicado fiscal para o contrato; que tal fato, contribuiria para dificultar a conferência dos
serviços contratados e pagos e apurar os efetivamente realizados, prejudicando a verificação
do direito adquirido pelo credor; que a jurisprudência do TCU é no sentido de que a
responsabilidade pelo débito por pagamento de serviços não executados, deve recair sobre o
fiscal da obra; que a própria Magistrada chegou à conclusão que nenhum dos Acusados
explicou a contento a razão dos depósitos em suas contas bancárias; que houve um nítido
alinhamento das versões apresentadas por todos; que, apesar de ter sido arquivada a Tomada
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Contas Especial, tal fato, por si só, não seria suficiente para comprovar a inexistência dos
crimes ou afastar a responsabilidade dos Agentes; que vigoraria em nosso ordenamento
jurídico a separação das instâncias administrativas, cível e penal; que não faltariam razões
para prevalecer os elementos de prova produzidos antes e durante a instrução da Ação Penal
Militar e afastar, em parte as conclusões formuladas pelo TCU no Processo TC
005.498/2019-8; que a apuração feita na ação penal adentrou mais profundamente no mérito
da questão, analisando não somente os documentos, mas as conclusões e os dados da perícia
contábil e da perícia de engenharia in loco, além dos depoimentos e da movimentação
financeira dos apelados; que o arquivamento da Tomada de Contas Especial em questão se
deu, não por análise de mérito, mas por falta de requisitos de procedibilidade; que, segundo o
TCU, a incerteza quanto ao montante e à própria existência do débito, em decorrência da
impossibilidade de obtenção de dados necessários à adequada metodologia de cálculo do
prejuízo ao erário, imporia o arquivamento, sem o exame do mérito.
Por fim, argumentou o MPM que, em relação às irregularidades consistentes na
aprovação de Partes Requisitórias para a prestação de serviços por empresa divergente do
homologado no resultado do Pregão 03/2012, que teria contribuído para o pagamento a maior
de itens, teria afastada a ilicitude do fato sob fundamento de que o escopo da licitação teria
sido demasiadamente subdividido e em razão do excessivo grau de segregação de funções na
OM em que vários militares assinam uma mesma requisição; que, apesar de outras empresas
também terem saído vencedoras em outros lotes do Pregão Eletrônico SRP 03/2012, esse dito
“equívoco” dos Apelados se deu basicamente em relação ao contrato com a empresa P F DA
SILVA FERIGOLLO EIRELI – EPP; que a conclusão do TCU de que houve confusão e não
má-fé na condução irregular da execução dos contratos com a referida empresa resultaria de
pura interpretação dos documentos e das defesas aportadas naquela TCE, e não do teor de
provas contundentes e irrefutáveis nesse sentido; que é um equivoco afirmar que a própria
estruturação do pregão já trazia condições propícias a gerar as confusões, por tratar-se de uma
licitação de quase 500 itens, divididos em vários grupos; se tal afirmação fosse verdadeira, a
auditoria teria plotado muitos outros eventos da mesma natureza, envolvendo as outras
empresas contratadas no certame em questão; que não pode ser desconsiderada a capacidade
técnica do corpo de militares que integra a Administração do 7º D Sup, cuja formação, em
sua maioria é na área de Intendência; que o TCU, em sua análise, concentrou-se no que se
referia à aferição do valor do dano e à possível responsabilização dos ordenadores de despesa
e demais militares do que propriamente nos elementos indicativos da execução ou não dos
contratos do Pregão Eletrônico SRP 03/2012/7º DSup; que, de acordo com a legislação e com
a doutrina, as notas de empenho são necessariamente atreladas ao objeto do contrato firmado
pela Administração Pública, devendo espelhar a despesa de acordo com o serviço contratado,
e, no caso dos autos, os pagamentos foram realizados à medida da execução de cada etapa de
serviço especificado no certame, e não de uma só vez; que, considerando não haver nos autos
registro de inadimplência por parte da Administração Militar, foi possível aos peritos de
engenharia constatar o descumprimento total e/ou parcial do contrato em questão, mediante a
conferência do teor das notas de empenho emitidas pelo 7º DSup e a fiscalização in loco nas
edificações alvo dos serviços que deveriam ter sido realizados; que vários foram os serviços
identificados como não executados pela empresa, de acordo com o Relatório Técnico da
CRO-7 n.º 11/2018; que, ainda que que tenha ocorrido eventual erro na avaliação econômica
do dano por metodologia inadequada, isso não infirmaria a constatação da inexecução de
itens do Pregão Eletrônico.
Razão assiste ao MPM. Senão, vejamos:
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os crimes são previstos da seguinte forma na lei substantiva castrense:
Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
A Sentença fundamentou a absolvição nos seguintes termos:
“(...)
No que se refere às provas orais trazidas pelo MPM, vale ressaltar que, por serem os militares
que elaboraram os laudos periciais, contábil e de obras, os seus depoimentos, em síntese,
corroboram os elementos periciais já constantes nos autos, confirmando as informações e
conclusões que já haviam expressado nos laudos por eles produzidos.
As testemunhas indicadas pelas Defesas, de mesma sorte, pouco inovaram ao que já transcrito
dos depoimentos dos acusados, em relação aos fatos, apenas confirmando as narrativas dos
réus no sentido de demonstrar a origem lícita dos recursos apontados pelo MPM.
Na análise histórica dos fatos, ao examinarmos os autos verificamos que o Pregão Eletrônico
SRP 03/2012, de acordo com o Termo de Referência 03/2012 foi subdividido em 24 grupos,
que totalizaram 418 itens a serem licitados, orçados em 30.613.810,00 (trinta milhões
seiscentos e treze mil e oitocentos e dez reais).
Desses itens, a empresa PF DA SILVA FERIGOLLO EIRELLI-EPP sagrou-se vencedora em 5
(cinco) grupos-9, 13,15, 17 e 21, tendo sido contratada para execução de serviços de
manutenção em bens imóveis do 7º DSUP, envolvendo combate a incêndios, demolição,
divisória e cercamento, que implicariam no valor de R$ 8.330,925,80 (oito milhões, trezentos e
trinta mil e novecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos).
Conforme mencionado acima, o Relatório de Análise de Processos de Contratação
05.002/2016 – 7ª ICFEx concluiu que houve indícios de irregularidades em relação ao
Processo Licitatório analisado, bem como direcionamento e favorecimento à empresa PF da
Silva Ferigollo Eirele - EPP, em face da existência de divergências entre quantidades
solicitadas nas partes requisitadas e as quantidades empenhadas, além de empenhos emitidos
com item, grupo e fornecedor incorreto.
Ainda na fase das investigações, foi elaborado Laudo Pericial Contábil, assinado pelas
testemunhas que posteriormente foram ouvidas neste feito, 1º Ten Cayo Rafael Cavalcanti
Maciel e 1º Ten Dariana Somavilla Avinio, visando quantificar o dano ao erário causado por
irregularidade no processo licitatório (Pregão eletrônico SRP 03/2012).
Os peritos fizeram sua análise a partir do relatório de auditoria da 7ª ICFEx, que teria
apontado valores referentes a indícios de danos ao erário, decorrentes das irregularidades
abaixo relacionadas:
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

'a) Foram encontradas divergências entre as, quantidades solicitadas nas partes
requisitórias e as quantidades empenhadas. Conforme Relatório, o prejuízo por terem
sido empenhados itens a mais do que o solicitado foi no total de R$ 544,80 (quinhentos
e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), sendo R$ 3I9,80 (trezentos e dezenove
reais e oitenta centavos), referente ao item na 376 e R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco
reais), referente ao item na 214.
b) Foram identificados empenhos emitidos com item, grupo e fornecedor incorretos.
Ocorreram casos em que o serviço foi realizado na Sede e o empenho' utilizou itens,
grupos e fornecedor de serviços a serem realizados na 2' Cia ou vice versa, serviços
realizados na 2' Cia e empenho para fornecedor que ganhou o item e grupo, na Sede.
1. A parte requisitória na 2 I-Almox. de 2I de agosto de 20I3 gerou a emissão da Nota
de Empenho 2013NE800487, com item/grupo/fornecedor incorreto. A parte requisitória
solicitou um serviço para ser realizado na Sede e mencionou na requisição item
destinado ao mesmo serviço com execução na 2' Cia. Deveria ter sido empenhado o
item na 156, do grupo 9, cujo vencedor foi a empresa P F da Silva FerigoIlo Eireli -
EPP e foi empenhado o item n 0358, do grupo 20 para a empresa F S Comércio e
Serviços LTDA - ME, conforme demonstrado no Quadro 13, do relatório (folha 36).
Essa contratação gerou despesa a maior em relação ao que poderia ser dispendido com
a contratação do Grupo não adjudicado, no valor de R$ 2.072,00 (dois mil e setenta e
dois reais). Neste caso não houve o favorecimento da empresa Ferigollo, mas houve
indícios de dano em favor da empresa F S Comércio e Serviços.
2. Empenhos e notas fiscais emitidas, que não consideraram os itens, grupos e o
fornecedor correto, geraram despesas a maior na ordem de R$ 258.912,24 (duzentos e
cinquenta e oito mil, novecentos e doze reais e vinte e quatro centavos), referente as
partes requisitórias na 24, na 51, n 0002, na 11, na 001, na 31 e na 25 e de acordo com
o Relatório de Auditoria (folha 51), Quadro na 24. As partes requisitórias solicitam
serviços para serem realizados na Scde e mencionou na requisição item destinado ao
mesmo serviço com execução na 2' Cia, ou solicitam serviços para serem realizados na
2' Cia e mencionou na requisição item destinado ao mesmo serviço com execução na
Sede. Dentro do mesmo empenho foram utilizados itens que eram destinados a Sede e a
2' Cia. Neste caso, os itens deveriam ter sido empenhados para os grupos 10 e
20, vencedor F S Comércio e Serviços LTDA-ME e não nos grupos 3 e 21, vencedor.
PF da Silva Ferigollo Eireli -EPP.
(...)

IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, estes peritos concluem que, conforme estudo do caso em tela, fica
ratificado o entendimento da Auditora e Contadora da 7" ICFEx, responsável pelo
Relatório nº 05.002/2016, acatado pela Coronel Sandra, no IPM, onde entende-se que
há indícios de dano ao erário no que tange as situações apontadas na letra b)
supracitada, nos valores R$ 2.072,00 (dois mil e setenta e dois reais) e de R$
258.912,24 (duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos e doze reais e vinte e quatro
centavos).
Quanto ao valor de R$ 544,80 (quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos),
detalhado na letra a), supracitada, estes peritos entendem que, ainda que tenham sido
empenhados itens a mais do que o solicitado, se considerado que o material
efetivamente tenha sido entregue em conformidade com a nota de empenho, então não
caracterizaria o dano.
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desta forma, esses peritos entendem que o possível prejuízo causado ao erário,
considerando os valores de R$ 2.072,00 (dois mil e setenta e dois reais) e de R$
258.912,24 (duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos e doze reais e vinte e quatro
centavos), perfaz o valor total de R$ 260.984,24 (duzentos e sessenta mil, novecentos e
oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), que, após a correção realizada no
Sistema de Débito do TCU, conforme demonstrativo de débito anexo, totaliza R$
340.401,74 (trezentos e quarenta mil, quatrocentos e um reais e setenta e quatro
centavos).
Para correção dos valores foi utilizado o Sistema de Débito do TCU de dezembro de
2013 até fevereiro de 2018, data da conclusão deste relatório, extraído do site do
Tribunal de Contas da União (http://portal.tcu.gov.br).
Cabe ressaltar que empenhos para fornecedor incorreto e que gerou despesa a maior,
no total de R$ 258.912,24 (duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos e doze reais e
vinte e quatro centavos), foram atualizados também individualmente, conforme
demonstrativo de débito anexo, e de acordo com o Quadro 24 do Relatório de Auditoria.
o valor de R$ 2.072,00 (dois mil e setenta e dois reais) foi atualizado individualmente,
perfazendo um total de R$ 2.702,51 (dois mil setecentos e dois reais e cinquenta e um
centavos), conforme demonstrativo de débito anexo.'
Ao pleitear a condenação, o MPM ampara sua pretensão nas provas técnicas obtidas nos
autos, (...).
Aliado a estas provas técnicas, diante das movimentações bancárias acima relacionadas,
observadas nas contas dos acusados, que não teriam comprovado a origem lícita dos
recursos, o MPM, conclui que os militares agiram em comum acordo para, dolosamente e em
razão das funções que exerciam no 7º D Sup, direcionar o Pregão Eletrônico SRP 03/2012/7º
D Sup em favor da empresa P F DA SILVA FERIGOLLO EIRELI – EPP.
Por outro lado, os acusados, entre outras alegações, amparam fortemente suas defesas
no Relatório da Tomada de Contas Especial, proferido pelo Tribunal de Contas da União,
que se manifestou pelo arquivamento das contas (Evento 157- doc. 2 – fls. 49-pdf-IPM):
Certo que, como bem pontuou o representante do MPM, as manifestações do Tribunal de
Contas da União não vinculam o julgamento pelo Poder Judiciário, cuidando-se de instâncias
distintas. Entretanto, não obstante a inequívoca separação das instâncias, não se pode, sem
razões palpáveis, afastar as considerações e conclusões de um órgão técnico e dotado de vasta
experiência na apuração de dano ao Erário, devendo estas, portanto, serem levadas em conta
pelo Juiz para firmar sua convicção.
É necessário que se diga que os pareceres e decisões do Tribunal de Conta são dotados de
grande relevância, uma vez que suas atribuições decorrem diretamente da Constituição, dali
emanando análises e conclusões que servem como base para o julgamento das contas dos
gestores e ex-gestores da administração pública, subsistindo a interpretação que este órgão
técnico dá à situação, salvo existindo prova em contrário.
A toda evidência, não se trata de uma presunção absoluta de veracidade, mas consiste em uma
prova oriunda de um órgão técnico, composto por especialistas de credibilidade e elevada
capacidade, exigindo para sua desconstituição como meio de prova, prova técnica de mesma
complexidade, que demonstre sua imprecisão.
Impende salientar que o processo de Tomada de Contas Especial-TCE corresponde à medida
de exceção, que só há de ser admitida quando a autoridade administrativa federal responsável
tiver adotado medidas para apurar os fatos, identificar os responsáveis e realizar notificações
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e/ou cobranças para sanear as irregularidades identificadas ou ressarcir o dano quantificado.
Não logrando sucesso as ações de cunho administrativo quanto à elucidação dos fatos, caberá
à autoridade administrativa federal competente a instauração da TCE.
E foi exatamente o que veio a ocorrer com a situação apurada neste processo, levando o
Comando do Exército a requisitar ao TCU, como já falado, a respectiva Tomada de Constas
Especial, haja vista os indícios de irregularidades no processo licitatório, nos empenhos e nas
obras realizadas, detectados durante a investigação dos fatos. Pelo que se vê, o laudo
requisitado pelo próprio Exército à Corte de Contas, objetivava exame minucioso a ser
elaborado pelo corpo técnico do órgão de fiscalização das contas públicas.
(...)
Prosseguindo, o crime de corrupção passiva requer a correspondência entre a função do
agente e o recebimento ou a aceitação da promessa de vantagem. Todavia, dentre os acusados
pelo crime do artigo 308 (corrupção passiva), ficou demonstrado que apenas um deles exercia
atividade vinculada ao Pregão Eletrônico 03/2012, do 7º D SUP, qual seja o Acusado 1º TEN
EX R/2 JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS SALGUES, pregoeiro do certame,
restringindo-se sua participação a assinar a parte requisitória, conforme apreciação e análise
feita pelo TCU (Evento 157- doc. 2 – fls. 14/15-pdf-IPM):
'Divergência quanto aos responsáveis (peça 19, p. 11)
De acordo com o relatório os agentes apontados pela equipe de TCE, abaixo
identificados, não deveriam constar da matriz de responsabilização, considerando
(peça 19, p. 7-8):
I - Juryon Rodrigo de Vasconcelos Salgues (CPF 047.711.494- 61).
Motivo
12.1.1. Havia edital e termo de referência aprovados pela autoridade competente,
instruídos com pesquisa mercadológica que definiram os critérios de aceitabilidade dos
preços.
12.1.3. Os valores adjudicados pelo pregoeiro aos licitantes foram abaixo dos valores
de referência previstos no instrumento convocatório.
12.1.4. Não se é possível atribuir ao pregoeiro a responsabilidade pela elaboração da
pesquisa mercadológica, por não haver previsão legal desta atribuição no rol de suas
obrigações contidas no art. 9° do Dec. 3555/2000 e no art. 11 do Dec. 5450/2005.
Quando analisamos detidamente o feito, verificamos que os argumentos ministeriais
são frágeis, não se amparando em elementos existentes nos autos, dotados da
confiabilidade e certeza imprescindíveis para sustentar uma condenação, haja vista as
inúmeras dúvidas pendentes de investigação, além das várias falhas não somente nos
relatórios trazidos aos autos, como também e sobretudo na interpretação que se deu a
tais documentos.
De fato, não há como afastar a existência de vários problemas no processo licitatório
ora analisado; é inequívoca a existência de impropriedades no processo licitatório
2012PR0003, da UASG160198 – 7º DSUP, como ausência de pesquisa de preço; itens
homologados por valores acima do estimado no Termo de Referência, ausência de
comprovação das consultas de fornecedores no CEIS e SICAF, empenhos com valores
diferentes do que consta na Ata de Realização do Pregão Eletrônico. Entretanto, não
basta a existência de irregularidades e/ou impropriedades no processo licitatório. É
necessária a demonstração de que tais problemas ocorreram em razão de uma conduta
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dolosa e consciente dos envolvidos, bem como a correta descrição dos atos de ofício
que cada um tenha praticado e/ou deixado de praticar, além da correspondência entre a
função do agente e o recebimento ou a aceitação da promessa de vantagem.
No presente caso, o MPM não conseguiu se desincumbir desta tarefa! Aliás, não ficou
demonstrado de modo eficaz sequer se a empresa da acusada ANA PAULA teria
recebido valores a maior, por meio de empenhos, sendo curial notar que o próprio TCU
afirmou: (Ev 157, PET2, fl.29) que "De acordo com o resumo das irregularidades
acima, não foram apontadas ocorrências de inexecução de obras ou de fatos que
comprometessem a qualidade e integridade dos serviços prestados'.
Ao lembrar que a irregularidade imputada à empresa consistiria no recebimento a maior em
decorrência da aprovação de Partes Requisitórias, com a contratação por meio das Notas de
Empenho 2012NE800801, 2012NE800802, 2013NE800446, 2013NE800447, 2013NE800623,
2013NE800624, 2013NE800625, 2013NE800626 e 2013NE800051, da empresa não
vencedora do grupo e itens relativos aos serviços prestados, reconhece este órgão que:
'107. A não ser que se comprovasse o conluio, a empresa não poderia ser
responsabilizada por ter sido contratada para a realização de serviço para a qual não
foi a vencedora do grupo de serviços previsto na licitação. Esse controle, de fato,
deveria ter sido feito pela Organização Militar.
108. Quanto ao valor dos serviços prestados, a empresa praticou os preços previstos no
grupo para a qual foi apresentou a proposta e foi contratada, não obstante, tratar-se de
grupo de serviços que não foi a vencedora, de modo que não tem responsabilidade pelo
fato. Já dissemos, repetidamente, que a ocorrência resulta do excesso de subdivisões da
licitação para itens semelhantes (manutenção e reforma de imóveis), gerando, na
verdade, confusão, e não má-fé, por parte dos militares da OM no momento de
preencher as guias requisitórias dos serviços.' (Ev 157, PET2, fl.43 IPM)
Segundo os relatórios analisados nos autos, o dano teria ocorrido em razão da verificação
de três tipos de irregularidades: emissão de notas de empenho, com as respectivas
liquidações e pagamentos, em favor da sociedade empresária P. F. da Silva Ferigollo Eireli-
EPP, cujo objeto constituía-se do mesmo tipo de serviço, porém com o local de prestação
diverso do que fora homologado no Pregão (SRP) 03/2012, pagamento integral à contratada
por serviços prestados parcialmente e por serviços não prestados e pagamento por serviços
cujos itens registrados na Ata do Pregão (SRP) 03/2012 estavam acima do valor de mercado,
tendo em vista a utilização de preços de referência acima da mediana dos seus
correspondentes nos custos unitários definidos na tabela Sinapi/Nov/2012.
Todavia, a perícia contábil juntada aos autos, ao quantificar o prejuízo, somente apurou o
valor concernente ao item b do seu relatório, consistente, majoritariamente, em empenhos e
notas fiscais emitidas, que não consideraram os itens, grupos e o fornecedor correto, gerando
despesas a maior na ordem de R$ 258.912,24 (duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos e
doze reais e vinte e quatro centavos), referente a várias partes requisitórias, relacionadas
no Relatório de Auditoria, partindo da premissa que "As partes requisitórias
solicitam serviços para serem realizados na Sede e mencionou na requisição item destinado ao
mesmo serviço com execução na 2' Cia, ou solicitam serviços para serem realizados na 2' Cia
e mencionou na requisição item destinado ao mesmo serviço com execução na Sede. Dentro do
mesmo empenho foram utilizados itens que eram destinados a Sede e a 2' Cia. Neste caso, os
itens deveriam ter sido empenhados para os grupos 10 e 20, vencedor F S Comércio e Serviços
LTDA-ME e não nos grupos 3 e 21, vencedor PF da Silva Ferigollo Eireli -EPP."
Ressalte-se que a simples existência desta irregularidade não leva necessariamente à
conclusão no sentido de que a empresa teria prometido aos militares qualquer vantagem ou
"pagamento", menos ainda, não informa a acusação, ao final da instrução, quais foram
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exatamente os atos de ofício praticados ou que deixaram de ser feitos, e quem efetivamente os
praticou ou deixou de praticar. Mas não só: veja-se que as perícias nas quais o
agente ministerial se embasa não se sustentam quando submetidas a um exame rigoroso.
Quanto à verificação das obras realizadas, decorrentes do pregão SRP nº 03/2012, veja-se que
o próprio Relatório Técnico da CRO-7, além dos diversos problemas enfrentados pelos
peritos, afirma em sua conclusão que “... é indispensável à possibilidade de apontar quais
serviços foram acrescidos ou suprimidos, nos casos em que os quantitativos foram alterados
sem a formalização de um aditivo, portanto, deve-se computar o conjunto de serviços
efetivamente realizados, inclusive a eventual execução de serviços extracontratuais para um
próximo relatório.”
Não obstante as gritantes falhas existentes neste relatório, é curial observar que o MPM
fundamenta fortemente sua argumentação pela condenação nas conclusões existentes
neste documento, que, na sua visão, apontaria o efetivo prejuízo causado ao Erário, pela
inequívoca constatação da existência de serviços empenhados, liquidados e pagos, mas não
realizados integralmente, de modo a favorecer a empresa pertencente a Paula Ferigolo.
Não obstante, é interessante notar que este mesmo relatório, feito em maio de 2018, portanto
cerca de 5 anos após o pregão, embora tenha apontado falha na realização dos serviços
contratados, não conseguiu responder satisfatoriamente ao questionamento efetuado no DIEx
oº 59-Insp Sal/Gab Insp Sal/7ª RM onde foi indagado:
'9. O processo Os serviços contratados no pregão eletrônico - 7' D Sap - Serviço de
manutenção de bens e imóveis para a Sede e a 2ª Companhia de suprimentos foram
efetivamente realizados?'
De modo não muito claro, informou a perita que:
'96. Afirmar taxativamente se os serviços executados correspondem aos itens previstos
nas notas de empenho e partes requisitórias, assim já respondeu que não, consoante ao
paragrafo com numeração 95. No entanto, é oportuno informar que o apreçamento dos
serviços possivelmente executados, foi realizado apenas pelo método de
superfaturamento por quantidade. No entanto, para uma maior eficiência do valor final
faz-se necessário mais informações que possam corroborar com o mesmo.'
Chama a atenção ainda a afirmação contida no relatório do TCU no sentido da
imprestabilidade deste relatório, que estaria "eivado de falhas técnicas que impedem
a perfeita certificação dos superfaturamentos concernentes aos quantitativos apurados e
sobrepreço pot prática de preços acima da tabela Sinapi" (evento 157, Doc 2, fl 46-pdf do
IPM).
Ademais, não podemos esquecer que o trabalho técnico executado pelos peritos foi dificultado
pelo tempo decorrido após a conclusão das obras, conforme se nota pelas premissas
estabelecidas no próprio relatório, senão vejamos:
'8. Consideraram-se neste trabalho as seguintes premissas básicas, a saber:
- Os ambientes beneficiados foram os indicados pelo 7° D Sup. e expressam puramente
a verdade, não cabendo aos signatários deste laudo à comprovação da veracidade deste
fato.
- Como não se tem conhecimento sobre a existência de "as built" completo das
edificações, anterior aos serviços executados, incluindo estruturas, revestimentos,
cobertura, instalações hidrossanitárias, elétricas, de lógica, e demais serviços
necessários, no qual possibilitaria urna melhor precificação e quantificação dos
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mesmos. À vista disso, é dificultoso afirmar com efetividade os serviços constantes nas
partes requisitórias, tendo em vista o fator tempo, ou e falta detalhes, como, projeto
básico, caderno técnico e especificações técnicas.
- Os dados do levantamento in loco, bem como de informações obtidas com militares do
7° Dsup, foram utilizados para verificar, as configurações dos locais, de forma a obter
a representação mais próxima da realidade. (...)
- Não foram disponibilizados boletins de medição e memória de cálculo, cronograma
físico financeiro, diário de obra, fiscal do contrato, fiscal da obra/serviço e fotos. Para
análise e ocorrência de pagamentos antecipados, distorção do cronograma físico
financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a
Administração Pública ou reajustamentos irregulares.
- Não foi considerada a análise dos seguintes tipos de superfaturamentos, por não ter
dados e informações suficientes que possam corroborar com os mesmos. Por
qualidade, o dano ao erário caracterizado pela deficiência na execução de obras e
serviços de engenharia que resulte em diminuição da qualidade, vida útil ou
segurança; por preços, o dano ao erário caracterizado pelo pagamento de obras, bens e
serviços por preços manifestamente superiores aos tomados como paradigma; por
jogo de planilha, o dano ao erário caracterizado pela quebra do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato em desfavor da Administração por meio da alteração de
quantitativos e/ou preços durante a execução da obra; por superdimensionamento, o
dano ao erário caracterizado pelo superdimensionamento de projetos, estipulando
dimensões, quantidades, e/ou qualidades de materiais ou serviços além das necessárias
segundo práticas e normas de engenharia vigentes á época do projeto.
- Como não foram disponibilizadas as Notas Fiscais (NF) e Notas de lançamento de
Sistema (NS), consideraram-se, apenas, os valores atribuídos nas notas de Empenho
(NE), ou seja, a lista de serviços empenhados contabiliza o valor total empenhado.
- Não foram contabilizados os serviços referentes à instalação elétrica e lógica. Por não
possuir habilitação para aferir tais itens.
- Utiliza-se o mesmo procedimento do Sinapi para quantificações de aberturas em
alvenarias. No qual, emprega-se o critério de área liquida para quantificação de
alvenaria de vedação, alvenaria estrutural e para os revestimentos de parede (chapisco,
massa única, cerâmica e Pintura)'
Outrossim, sem dúvida alguma, o relatório que serviria neste feito para quantificar o dano ao
erário apresenta várias e sérias inconsistências, como aliás reconheceu o TCU, não
oferecendo confiabilidade necessária para a exata apuração do débito. Vale ressaltar neste
ponto a temeridade de embasar uma condenação penal em conclusões tão "escorregadias" e
em premissas tão limitadoras! Considerando os problemas relacionados no relatório, podemos
deduzir que os peritos claramente não dispunham de informações técnicas imprescindíveis
para a análise das questões e para comprovação das irregularidades, seja pela inexistência de
vários documentos, seja pelo fator tempo.
Ora, os fatos delituosos apontados pelo MPM nesta ação penal, seriam, caso comprovados, de
intensa gravidade, comprometendo a lisura do Pregão Eletrônico 03/2012, configurando
crimes cuja materialidade estaria comprovada pelo favorecimento da empresa PF DA SILVA
FERIGOLLO que teria sido beneficiada como ganhadora do referido pregão, bem como pela
movimentação das contas bancárias dos militares envolvidos no processo licitatório ou na
execução das obras, que não teriam sido realizadas integralmente..
Ou seja, não foi produzido nos autos uma certeza sobre as obras analisadas, quanto ao que de
fato havia sido realizado, mesmo porque, como afirmou o TCU:
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

'133. De acordo com o relato acima a equipe de peritos não dispunha de informações
técnicas do “as buit” das edificações, dos projetos básicos, medições e diário de obras
e até das notas fiscais emitidas pela empresa prestadora dos serviços, elementos
necessários para evidenciar os superfaturamentos fundamentados em razões de
qualidade, quantidade ou preços dos serviços prestados. Já comentamos que as notas de
empenho servem para se identificar os serviços autorizados e programada a reserva dos
recursos para fazer frente ao pagamento dos serviços solicitados nas requisições.
Entretanto, não é documento hábil para atestar a efetiva realização do serviço, seja em
quantidade, preço e qualidade, porque se trata do primeiro estágio da despesa.'
Caberia ao MPM demonstrar qual a atuação de cada um dos acusados para consecução
dos crimes pelos quais foram denunciados, eis que cabe ao órgão acusador o ônus de provar
a existência do crime, e não o inverso. Não é ônus da Defesa fazer prova negativa do fato,
cabendo ao acusador apresentar detalhadamente os fatos imputados ao acusado e provar a
autoria e materialidade.
Além da circunstância de que, à época dos fatos, à exceção da acusada civil, estavam todos
servindo na mesma OM, qual outro fato liga os militares ao delito de corrupção e ao evento do
pregão eletrônico? O orgão de acusação afirma que os réus atuaram juntos para o fim de
fraudar a licitação, que, na sua visão, findou por gerar empenhos majorados em favor da
empresa licitante. Todavia, não se evidenciou a forma dessa suposta influência, com a
indicação de qual a ação/omissão que teria interferido no resultado. Tudo restou configurado
no campo das hipóteses, onde os depósitos “poderiam” se referir à licitação, sendo
igualmente importante destacar que alguns depósitos se distanciam cronologicamente dos
fatos apurados, alguns até de ano anterior.
Sem dúvida, o montante de depósitos efetuados pelos acusados ALEXANDRE e PAULA
FERIGOLLO chama a atenção, gerando, no mínimo, estranheza esse relacionamento
financeiro entre militares da mesma OM. Todavia, as provas colacionadas aos autos não
foram suficientes para convencer esta magistrada, estreme de dúvida, da prática de crime de
corrupção, passiva ou ativa, seja pela falta da demonstração efetiva de que tais valores foram
recebidos pelos militares em razão da função pública que exerciam, seja por não ter sido
provado que se destinavam à prática, omissão ou retardamento de ato funcional.
Não se comprovou o elo entre essas movimentações e o resultado do pregão eletrônico. Não
há prova, mas apenas a suposição de que essas movimentações se destinavam ou resultaram
no beneficiamento da empresa P F FERIGOLLO, que é o objeto desta ação penal. Em qual
momento a corrupção se configurou?
Note-se que no que tange aos esclarecimentos quanto a origem dos valores financeiros
movimentados, os acusados apresentaram depoimento uniforme no sentido de demonstrar a
sua licitude ou ao menos de gerar dúvida no julgador.
(...)
Considerando a ausência de documentos demonstrando seja os empréstimos, seja as
negociações comerciais, é possível considerar que nenhum dos acusados explicou a contento a
razão dos depósitos bancários aqui tratados. Não obstante, levantaram dúvidas plausíveis
quanto a origem dos recursos, não sendo possível afirmar, de modo cabal, a existência de
crime decorrente a partir dessas movimentações, uma vez que não foi mostrada a correlação
entre estas e o exercício da função pública, ou ainda que os valores se destinavam a garantir
a prática, omissão ou retardamento de ato funcional
Apesar das irregularidades apontadas, não se demonstrou haver crime. Aliás, é preciso que se
diga que a própria estruturação do pregão já trazia condições propícias a gerar tantas
confusões, pois se tratou de uma licitação de quase 500 itens, divididos em vários grupos,
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

subitens compostos de muitos materiais e serviços, havendo, por isso mesmo, grande
probabilidade de gerar erros e irregularidades, como de fato gerou.
Nesse sentido, é esclarecedor o Parecer da Tomada de Contas Especial-TCU quando afirma
que: “...Em resumo, a irregularidade é reflexo de uma licitação que segregou exaustivamente
toda a demanda da Organização Militar, em grande parte concentrada em obras e serviços de
reformas de imóveis de mesma natureza, dividindo os serviços em vários grupos e dezenas de
itens que, na verdade, mais contribuíram para causar confusão futura àqueles servidores e
militares que não participaram dos procedimentos licitatórios.” (Evento 157- fls 36-pdf-IPM).
Há de ser considerado que a análise efetivada pelo Tribunal de Contas da União examinou
exaustivamente os laudos constantes nos autos, afastando a segurança das conclusões ali
contidas, apresentando razões técnicas para sua desconsideração, concluindo ao final (Evento
157- doc. 2 – fls. 49-pdf-IPM):
‘CONCLUSÃO
148. Tendo em vista que o exame das ocorrências que ensejaram a instauração da
presente tomada de contas especial evidenciou a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, cabe propor, desde
logo, o arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do
RI/TCU.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
149. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
a) arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento no art.
1º, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do
TCU;
b) enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido ao Ministério da Defesa e aos
agentes responsabilizados nesta tomada de contas especial, elencados no item 1 desta
instrução, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do
Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço
www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá
fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.’" (Grifos no
original).
Feitas essas observações, iniciemos a análise pelas questões incontroversas.
Quanto ao recebimento de valores pelos Acusados denunciados por corrupção
passiva, transferidos pelos Corréus denunciados por corrupção passiva, a Sentença admite
que restaram demonstradas as transferências bancárias, bem como que foram identificados os
remetentes e os destinatários das operações bancárias.
A própria Magistrada, na Sentença absolutória, afirmou que os Réus não
tiveram sucesso em justificar satisfatoriamente as causas dos depósitos e dos pagamentos,
como se vê no seguinte trecho:
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Sem dúvida, o montante de depósitos efetuados pelos acusados ALEXANDRE e PAULA
FERIGOLLO chama a atenção, gerando, no mínimo, estranheza esse relacionamento
financeiro entre militares da mesma OM. Todavia, as provas colacionadas aos autos não
foram suficientes para convencer esta magistrada, estreme de dúvida, da prática de crime de
corrupção, passiva ou ativa, seja pela falta da demonstração efetiva de que tais valores foram
recebidos pelos militares em razão da função pública que exerciam, seja por não ter sido
provado que se destinavam à prática, omissão ou retardamento de ato funcional.
(...)
Considerando a ausência de documentos demonstrando seja os empréstimos, seja as
negociações comerciais, é possível considerar que nenhum dos acusados explicou a contento a
razão dos depósitos bancários aqui tratados. Não obstante, levantaram dúvidas plausíveis
quanto a origem dos recursos, não sendo possível afirmar, de modo cabal, a existência de
crime decorrente a partir dessas movimentações, uma vez que não foi mostrada a correlação
entre estas e o exercício da função pública, ou ainda que os valores se destinavam a garantir
a prática, omissão ou retardamento de ato funcional.” (Grifos nossos).
Merece destaque o fato de o Cel Ex FERNANDO PINTO LIBÓRIO
inicialmente não constar no rol de envolvidos apresentado no Pedido de Quebra de Sigilo
(bancário), tendo a sua possível participação sido aventada em razão da quebra de sigilo
bancário do Réu Sgt FERIGOLLO e da empresa da Ré PAULA FERNANDA DA SILVA
FERIGOLLO, com a qual foram constatadas transferências bancárias que totalizaram a
quantia de R$ 42.533,82 (quarenta e dois mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta e dois
centavos), tendo como destinatário o referido oficial.
De fato, todos os Réus, diante da prova incontestável produzida com o Pedido
de Quebra de Sigilo (bancário) nº 118-81.2019, admitiram em seus interrogatórios que
receberam ou transferiram os valores apontados nos documentos bancários e apresentaram
justificativas claramente inverossímeis para as operações, todas elas desacompanhadas de
prova documental.
Assim, até aqui, temos como certo (matéria incontroversa) que está presente ao
menos uma das elementares dos crimes de corrupção passiva e ativa, qual seja, o pagamento
e o recebimento da vantagem (financeira) sem a comprovação de que tenham sido lícitas
(devidas) as operações de crédito.
Porém, tem razão a Magistrada quando afirma que tais indícios, isoladamente,
seriam insuficientes para dar suporte a um decreto condenatório.
A fundamentação desenvolvida pela Magistrada na Decisão que determinou a quebra de sigilo
bancário dos envolvidos (Evento nº 99 do IPM 0000235-65.2017.7.07.0007) esclarece o
entendimento sobre as provas produzidas até aquele momento. Seguem os argumentos:
“Constam dos autos Relatório de Auditoria nº 02.052/2015, realizado pela 7 ICFEx, nos dias
29 e 30 de setembro de 2015, que aponta a existência de superfaturamento nos contratos
firmados entre o Exército e a empresa P F da Silva Feriollo EIRELI - EPP, referente as notas
de empenho 2015NE800109 (processo de adesão extraordinária (carona) ao 2014PR005 da
UFPB) para realização de manutenção/reforma predial nas instalações do 7º D Sup (Evento
1, item 13). Da análise deste Relatório verificou-se a evidência de dano ao erário no
pagamento da Nota de Empenho 2015NE800109, uma vez que os valores aplicados não foram
os da Proposta Vencedora, mas sim os valores constantes do Termo de Referência, que
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

correspondem aos preços máximos aceitáveis para o certame, sendo os valores da Proposta
significativamente menores, em média 44% (quarenta e quarto por cento) (Evento 1, item13,
fls. 20/24, do Relatório).
Os serviços foram contratados por R$ 123.902,87 (cento e vinte e três mil, novecentos e dois
reais, e oitenta e sete centavos), quando, de acordo com a proposta, esse valor seria de R$
86.094,54 (oitenta e seis mil, noventa e quatro reais, e cinquenta e quarto centavos) (Evento 1,
item13, fls. 20/24, do Relatório).
Constatou-se que o relacionamento de contratação entre a empresa P F da Silva Feriollo
EIRELI - EPP e o 7º D Sup é antigo, sendo apurados em consultas ao SIAFI empenhos em
favor dessa empresa, por amostragem, os seguintes: 2012, R$ 944.778,78; 2013, R$
497.910,38; 2014, R$ 187.188,37; e 2015 (até o mês de julho), R$ 199.698,50.
Constam dos autos, também, Relatório de Análise de Processos de Contratação nº
05.002/2016, realizado pela 7ª ICFEx, no período de março a dezembro de 2016, com vistas a
verificar irregularidades mediante o direcionamento ou favorecimento da empresa P F Silva
Ferigollo EIRELI-EPP e análise do Pregão Eletrônico nº 03/2012, do 7. D Sup (Evento 1,
item 4, fls. 7/44, do PDF).
Após as irregularidades constatadas na Auditoria realizada em 2015, o CCIEx determinou a
realização de nova auditoria específica para auditar contratos do 7º D Sup, entre eles os
contratos da empresa P F da Silva Feriollo EIRELI - EPP (Evento 1, item 4, fl. 1 e 44, do
PDF).
A análise do Pregão Eletrônico nº 03/2012 - 7º D Sup constatou que a mesma prática de emitir
a Nota de Empenho com valores superiores ao da Proposta já era realizado desde o ano de
2012 (Evento 1, item 4, fls. 7/44, do PDF). No Pregão Eletrônico nº 03/2012 - 7º D Sup foi
empenhado o total de R$ 1.150.456,43; deste valor, R$ 926.689,42 em favor da empresa P F
da Silva Feriollo EIRELI - EPP, representando 80,55% do valor total. Além da existência de
vários itens que foram empenhados com valores superior aos da Proposta, diversas outras
irregularidades foram observadas no referido Pregão (Evento 1, item 4, fls. 7/44, do PDF). O
Relatório concluiu pela evidência de direcionamento e favorecimento à empresa P F da Silva
Feriollo EIRELI - EPP e recomendou a instauração de sindicância para apurar possível
responsabilidade quanto as irregularidades observadas.
Por fim, Relatório Técnico elaborado pela CRO/7 (contendo verificação da realização dos
serviços contratados pelo Pregão Eletrônico nº 03/2012 - 7º D Sup, serviço de manutenção de
bens e imóveis para a Sede e para a 2º Cia de Suprimento, realizado em maio de 2018)
concluiu pelo possível dano ao erário no valor de R$ 290.459,72 (duzentos e noventa mil,
quatrocentos e cinquenta e nove reais, e setenta e dois centavos), uma vez que o valor
empenhado para realização dos serviços foi de R$ 891.273,42 e o valor dos serviços
efetivamente realizados, após a análise técnica, orçou em R$ 546.669,43 (quinhentos e
quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais, e quarenta e três centavos) (Evento 14,
itens 1 a 4, fls. 131/133 do relatório).
Solução da Sindicância instaurada com a finalidade de apurar o dano causado ao erário e
seu devido ressarcimento, por ocasião dos serviços contratados por meio do Pregão nº
03/2012 - 7º D Sup, juntada ao Evento 59, apontou como responsáveis todos os militares e a
civil indiciados neste Inquérito, excluindo do rol, no entanto, o 1º Sgt Alexandre de Oliveira
Ferigollo, uma vez que este não atuou diretamente no referido processo de licitação.
O conjunto de irregularidades cometidas no 7º D Sup e o alto prejuízo causado à
Administração Militar nos contratos de serviços firmados com a empresa P F da Silva
Ferigollo EIRELI - EPP, no período de 2012 até 2015, cujo valor deve superar o montante de
R$ 290.459,72 (duzentos e noventa mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais, e setenta e
dois centavos), torna imprescindível para a
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

investigação afastar o sigilo bancário da referida empresa, de sua sócia Paula fernanda da
Silva Ferigollo, do 1º Stg Alexandre Ferigollo (militar do D Sup e cônjuge da representante
legal da empresa) e de todos os militares relacionados na matriz de responsabilidade
apontada na Solução da Sindicância do Processo Administrativo (Portaria nº 038-SP.2,
24/04/2018, do Comando da 7ª região militar) instaurado para apurar o dano ao erário.
A Lei Complementar nº 105/01, sobretudo o artigo 1º, § 4º, admite o afastamento do sigilo
bancário por determinação judicial em qualquer fase do inquérito policial, quando tal medida
é indispensável à completa elucidação dos fatos delituosos apurados. (Grifos no original).
Assim, pelo teor da Decisão acima transcrita, percebemos que, naquela fase pré-
processual, a Magistrada identificou relevantes indícios de superfaturamento nos contratos;
dano ao Erário; histórico de relacionamento suspeito entre a empresa e a OM (ou militares) e
discrepância entre os serviços contratados e os efetivamente realizados. Naquele momento,
tais indícios, no juízo da Magistrada, foram fortes o bastante para justificar a quebra de sigilo
bancário, considerando a medida como “indispensável à completa elucidação dos fatos
delituosos.”
A base probatória (ou indiciária) para identificar as possíveis irregularidades foi
a seguinte:
1) Laudo De Perícia Contábil (Evento 13, item 12, fls. 06/10 do PDF do IPM
n.º 235-65.2017);
2) Relatório Técnico n.º 11/2017 – CRO/7 (Evento 14, do IPM n.º 235-
65.2017); e
3) Demais documentos e depoimentos produzidos no IPM n.º 235-65.2017.
Como visto anteriormente, esses fortes indícios foram ainda mais reforçados
após os dados e as conclusões produzidos a partir do Pedido de Quebra de Sigilo (bancário),
uma vez que foram identificados vários pagamentos/recebimentos suspeitos.
Restaria, portanto, durante a instrução criminal, a confirmação das provas
produzidas acerca das possíveis irregularidades no contrato de serviço.
Entendeu o MPM que, durante a instrução processual, a imputação da Denúncia
teria restado integralmente demonstrada pelas provas colhidas na fase do IPM, como também
pela inquirição das testemunhas arroladas pelo MPM e, ainda, pelas declarações dos próprios
Acusados em seus interrogatórios.
De fato, as testemunhas ministeriais, em seus depoimentos, confirmaram o que
foi produzido com a prova documental e pelas perícias realizadas. Também os interrogatórios
ajudaram a confirmar a tese ministerial.
Por outro lado, as Defesas não se desincumbiram de produzir uma contraprova,
mormente quanto ao pagamento e ao recebimento dos valores.
Apesar disso, entendeu a Magistrada a quo que: “não foi produzida nos autos
uma certeza sobre as obras analisadas (...); caberia ao MPM demonstrar qual a atuação de
cada um dos acusados para consecução dos crimes pelos quais foram denunciados (...); não
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se evidenciou a forma dessa suposta influência, com a indicação de qual a ação/omissão que
teria interferido no resultado (...); tudo restou configurado no campo das hipóteses (...).”
Entendeu, ainda, a Magistrada que as conclusões do TCU na Tomada de Conta
Especial teriam fragilizado ou mesmo desqualificado toda a prova pericial produzida durante
a fase pré-processual.
Assim, segundo a Magistrada, a absolvição seria impositiva em razão da
insuficiência de provas, seja da participação dos Acusados, seja da materialidade do delito.
Quanto à participação de cada Acusado e a ligação de cada um deles com o
contrato, o quadro produzido no Relatório do IPM esclarece a situação individual de cada um
dos envolvidos. Segue o quadro (Evento 1, Arquivo 5, fls 268/284 do IPM nº 0000235-
65.2017.7.07.0007):

Responsável/
Função
Período
de
exercício.
Conduta
Critério
Achado
Nexo
de
Causalidade
Considerações
sobre
a
responsabilização
Arthur Dourado
Freysleben/

Fisc
Administrativo
2012/2013
Deixou de verificar a realização da cotação com outros
fornecedores para
completar
o
mínimo exigido de
três orçamentos.
Art. 15, §1º
8.666/93.

Art.
43,
Inciso IV da
Lei
8666/93
Acórdão
1574/2007 do
Tribunal
de
Contas
da
União (TCU)
Acórdão
1108/2007 do
TCU. Pagamento a maior de serviços por valores acima
da média
A pesquisa de
preços realizada
de forma correta
acerca
da
consistência dos
valores
levantados

possibilita
a
seleção
da
proposta
mais
vantajosa para a
administração,
respeitando
o
princípio
da
economicidade
economicidade e
impedindo

a celebração de contratos com valores superiores aos praticados
pelo mercado.

Arthur Dourado
Freysleben/

Fisc
Administrativo
2012/2013
Deixou
de
Nomear Fiscal do
Contrato SRP nº
03/2012
Art.
67,
8.666/93.

Art 62 e 63
Lei 4320/64.
Pagamento
a
maior:
a
contratação de
itens,
grupos,
locais
e
fornecedor
incorretos,
gerou despesas
a maior.
A fiscalização do
contrato,
realizada
de
modo
eficiente
alertaria o OD
sobre os locais,
itens, grupos e
fornecedores
corretos, levando
à
tomada
das
providências
tempestivamente.
.
Além
disso,

7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

permite
a
comprovação de
que
o
credor
cumpriu todas as
obrigações
constantes
do
empenho,
ou
seja, executou o
serviço
contatado.
Arthur Dourado
Freysleben/

Fisc
Administrativo
2012/2013
Deixou
de
observar
impropriedades
nos
documentos
de requisição de
serviços.
Art. 41, Lei
8.666/93.

Art. 15 inciso
I, § 7º, Art 7º,
§7º
Lei
8666/93.
Pagamento
a
maior de itens,
grupos, locais e
fornecedor
incorreto, gerou
despesas
a
maior.
A requisição é
um documento obrigatório que precede a despesa, sendo de responsabilidade da autoridade requisitante explicar a
quantidade e a
necessidade dos
serviços a serem
executados.
A
requisição deverá
conter
especificação dos
serviços
a
contratar.
O
responsável pela
requisição
a
elabora, além de
submetê-la
ao
parecer do fiscal
administrativo e
à aprovação do
OD,
que
determina
à
SALC
as
medidas cabíveis
para a realização
do serviço desse
processo,
ê
imprescindível
que se cumpram
as
normas
e
condições
do
edital, ao qual a
requisição
deve
estar
rigorosamente
vinculada.

Arthur Dourado
Freysleben/

Fisc
Administrativo
2012/2013
Deixou
de
observar que não
foi realizada consulta sobre situação do fornecedor junto
ao CIES e SICAF
antes da emissão
das
notas
de
empenho.
Art. 2º c/c 6º,
Lei
10.522/02.

Art 1º, §1º
inciso
I,
Decreto
nº
3722. Art 34
Lei 8666/93.
Condição
necessária para
emissão de nota
de
empenho,
por agentes da
administração é
a realização de
consulta prévia
ao SICAF
Para celebração
de contratos que
envolvam
desembolso,
a
qualquer título,
de recursos públicos, é obrigatória a consulta, pelos órgãos e entidades da

7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Administração
Pública
Federa,
da situação da
empresa
no
SICAF.
Arthur Dourado
Freysleben/

Fisc
Administrativo
2012/2013
Deixou de observar a existência de empenhos com quantidades
maiores do que foi
requisitado.
Art 58 Lei nº
4320/64.
Pagamento
a
maior:
contratação de
serviços que não foram solicitados e que não deveriam ter sido empenhados.
O empenho só
deve
ser
realizado a partir
do ato emanado
da autoridade a
quem
compete
autorizar
a
realização
de
despesas e deve
estar
coerente
com
a
parte
requisitória

Arthur Dourado
Freysleben/

Fisc
Administrativo
2012/2013
Deixou
de
observar que os
itens
foram
requisitados e não
empenhados.
Art 61 Lei nº
4320/64.
Não
observou
que possuía o
dever-poder
atribuído
por
lei, para zelar
pela boa gestão
do bem público.
O
acompanhamento
e fiscalização da
necessidade
de
contratação e do
emprego
de
recursos públicos
é
instrumento
poderoso que o
gestor
dispões
para defesa do
interesse público.
É dever da administração acompanhar, fiscalizar e verificar o
cumprimento das
disposições
contratuais,
técnicas
e
administrativas,
em todos os seus
aspectos e em
todos os estágios
da despesa.

Arthur Dourado
Freysleben/

Fisc
Administrativo
2012/2013
Deixou de observar que o termo de referência do processo licitatório foi elaborado mediante a formação de
grupos, reunidos a
partir dos tipos de
serviços.
Faz-se
pertinente
ressaltar que esses
grupos
foram
estruturados
por
destinação,
ou
seja, por local de
execução.
Art.
15,
Inciso I, Lei
8.666/93.

Art. 66, Lei
8666/93.
Art. 41, Lei
8666/93.
Pagamento
a
maior:
a
contratação de
itens,
grupos,
locais
e
fornecedores
incorretos gerou
despesas
a
maior.
As
condições
estabelecidas no
termo
de
referência devem
ser
rigorosamente
cumpridas.
Considerando
que no processo
licitatório foi garantida a isonomia e realizada a escolha da proposta mais
vantajosa para a
administração,
conforme
os
preceitos legais,
a aquisição do

7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

serviço de acordo
com o processo
licitatório deverá
ser
mais
favorável
para
administração.
Arthur Dourado
Freysleben/

Fisc
Administrativo
2012/2013
Deixou
de
observar que as
partes requisitórias solicitavam serviços para serem realizados em locais divergentes do
previsto no termo
de referência do
processo
licitatório.
Art. 41 Lei
8.666/93.

Pagamento
a
maior:
a
contratação de
itens,
grupos,
locais
e
fornecedores
incorretos gerou
despesas
a
maior.
Descumpriu
as
condições
estabelecidas no
processo
licitatório ao não
escolher
a
proposta
mais
vantajosa para a
administração.

Arthur Dourado
Freysleben/

Fisc
Administrativo
2012/2013
Emitiu/autorizou a
emissão das notas
de empenho com
itens,
grupos,
locais
e
fornecedores
incorretos.
Art. 3º, §1º,
Inciso I e II
da
Lei
8.666/93.

Lei
12.349/2010
que altera o
Art. 3º, inciso
I
da
Lei
8666/93.
Pagamento
a
maior:
a
contratação de
itens,
grupos
locais
e
fornecedores
incorretos gerou
despesas
a
maior.
Descumpriu
as
condições
estabelecidas no
processo
licitatório ao não
escolher
a
proposta
mais
vantajosa para a
administração.

Arthur Dourado
Freysleben/

Fisc
Administrativo
2012/2013
Permitiu
a
contratação
de
itens de grupo de
outra
localidade
com
intuito
de
substituir
grupo
que foi cancelado
na
fase
de
adjudicação.
Art.
70
CF/1988.
Pagamento
a
maior:
a
contratação de
itens de outra
localidade
gerou despesas
a maior.
A Administração
está obrigada a
sempre escolher
os
melhores
meios
para
atender
ao
interesse público.
A liberdade da
ação administrativa não pode comprometer o princípio da economicidade. O cancelamento
do grupo IV foi
decidido de acordo com a conveniência e oportunidade.
Juryon Rodrigo
de Vasconcelos
Salgues/

Chefe
da
SALC/2012.

Permitiu
a
contratação sem a
realização
de
cotação
com
outros
fornecedores para
completar
o
mínimo exigido de
três orçamentos.
Art. 15, §1º
8.666/93.

Art.
43,
Inciso IV da
Lei
8666/93
Acórdão
1574/2007
TCU Acórdão
1108/2007 do
TCU. Pagamento a maior de serviços por valores acima
da média
A pesquisa de
preços realizada
de forma correta
acerca
da
consistência dos
valores
levantados

possibilita
a
seleção
da
proposta
mais
vantajosa para a
administração,
respeitando
o
princípio
da
economicidade e
impedindo

a
celebração
de

7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contratos
com
valores
superiores
aos
praticados
pelo mercado.
Juryon Rodrigo
de Vasconcelos
Salgues/

Chefe
da
SALC/2012.

Deixou
de
observar
impropriedades
nos
documentos
de requisição de
serviços.
Art. 41, Lei
8.666/93.

Art. 15 inciso
I, § 7º, Art 7º,
§7º
Lei
8666/93.
Pagamento
a
maior de itens,
grupos, locais e
fornecedor
incorreto, gerou
despesas
a
maior.
A requisição é
um documento obrigatório que precede a despesa, sendo de responsabilidade da autoridade requisitante explicar a
quantidade e a
necessidade dos
serviços a serem
executados.
A
requisição deverá
conter
especificação dos
serviços
a
contratar.
O
responsável pela
requisição
a
elabora, além de
submetê-la
ao
parecer do fiscal
administrativo e
à aprovação do
OD,
que
determina
à
SALC
as
medidas cabíveis
para a realização
do serviço desse
processo,
ê
imprescindível
que se cumpram
as
normas
e
condições
do
edital, ao qual a
requisição
deve
estar
rigorosamente
vinculada.

Juryon Rodrigo
de Vasconcelos
Salgues/

Chefe
da
SALC/2012.
Deixou
de
observar que não
foi realizada consulta sobre situação do fornecedor junto
ao CIES e SICAF
antes da emissão
das
notas
de
empenho.
Art. 2º c/c 6º,
Lei
10.522/02.

Art 1º, §1º
inciso
I,
Decreto
nº
3722. Art 34
Lei 8666/93.
Condição
necessária para
emissão de nota
de
empenho,
por agentes da
administração é
a realização de
consulta prévia
ao SICAF
Para celebração
de contratos que
envolvam
desembolso,
a
qualquer título,
de recursos públicos, é obrigatória a consulta, pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federa,
da situação da
empresa
no
SICAF.

7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juryon Rodrigo
de Vasconcelos
Salgues/

Chefe da SALC/2012. Deixou de observar a existência de empenhos com quantidades
maiores do que foi
requisitado.
Art 58 Lei nº
4320/64.
Pagamento
a
maior:
contratação de
serviços que não foram solicitados e que não deveriam ter sido empenhados.
O empenho só
deve
ser
realizado a partir
do ato emanado
da autoridade a
quem
compete
autorizar
a
realização
de
despesas e deve
estar
coerente
com
a
parte
requisitória

Juryon Rodrigo
de Vasconcelos
Salgues/

Chefe
da
SALC/2012.
Deixou
de
observar que os
itens
foram
requisitados e não
empenhados.
Art 61 Lei nº
4320/64.
Não
observou
que possuía o
dever-poder
atribuído
por
lei, para zelar
pela boa gestão
do bem público.
O
acompanhamento
e fiscalização da
necessidade
de
contratação e do
emprego
de
recursos públicos
é
instrumento
poderoso que o
gestor
dispões
para defesa do
interesse público.
É dever da administração acompanhar, fiscalizar e verificar o
cumprimento das
disposições
contratuais,
técnicas
e
administrativas,
em todos os seus
aspectos e em
todos os estágios
da despesa.

Juryon Rodrigo
de Vasconcelos
Salgues/

Chefe da SALC/2012. Deixou de observar que o termo de referência do processo licitatório foi elaborado mediante a formação de
grupos, reunidos a
partir dos tipos de
serviços.
Faz-se
pertinente
ressaltar que esses
grupos
foram
estruturados
por
destinação,
ou
seja, por local de
execução.
Art.
15,
Inciso I, Lei
8.666/93.

Art. 66, Lei
8666/93.
Art. 41, Lei
8666/93.
Pagamento
a
maior:
a
contratação de
itens,
grupos,
locais
e
fornecedores
incorretos gerou
despesas
a
maior.
As
condições
estabelecidas no
termo
de
referência devem
ser
rigorosamente
cumpridas.
Considerando
que no processo
licitatório foi garantida a isonomia e realizada a escolha da proposta mais
vantajosa para a
administração,
conforme
os
preceitos legais,
a aquisição do
serviço de acordo
com o processo
licitatório deverá

7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ser
mais
favorável
para
administração.
Juryon Rodrigo
de Vasconcelos
Salgues/

Chefe
da
SALC/2012.
Deixou
de
observar que as
partes requisitórias solicitavam serviços para serem realizados em locais divergentes do
previsto no termo
de referência do
processo
licitatório.
Art. 41 Lei
8.666/93.

Pagamento
a
maior:
a
contratação de
itens,
grupos,
locais
e
fornecedores
incorretos gerou
despesas
a
maior.
Descumpriu
as
condições
estabelecidas no
processo
licitatório ao não
escolher
a
proposta
mais
vantajosa para a
administração.

Anderson Carvalho de Mendonça/resp por requisição de serviço
/2012.
Deixou
de
observar que os
itens
foram
requisitados e não
empenhados.
Art 61 Lei nº
4320/64.
Não
observou
que possuía o
dever-poder
atribuído
por
lei, para zelar
pela boa gestão
do bem público.
O
acompanhamento
e fiscalização da
necessidade
de
contratação e do
emprego
de
recursos públicos
é
instrumento
poderoso que o
gestor
dispões
para defesa do
interesse público.
É dever da administração acompanhar, fiscalizar e verificar o
cumprimento das
disposições
contratuais,
técnicas
e
administrativas,
em todos os seus
aspectos e em
todos os estágios
da despesa.

Anderson Carvalho de Mendonça/resp por requisição de serviço
/2012..
Deixou de observar que o termo de referência do processo licitatório foi elaborado mediante a formação de
grupos, reunidos a
partir dos tipos de
serviços.
Faz-se
pertinente
ressaltar que esses
grupos
foram
estruturados
por
destinação,
ou
seja, por local de
execução.
Art.
15,
Inciso I, Lei
8.666/93.

Art. 66, Lei
8666/93.
Art. 41, Lei
8666/93.
Pagamento
a
maior:
a
contratação de
itens,
grupos,
locais
e
fornecedores
incorretos gerou
despesas
a
maior.
As
condições
estabelecidas no
termo
de
referência devem
ser
rigorosamente
cumpridas.
Considerando
que no processo
licitatório foi garantida a isonomia e realizada a escolha da proposta mais
vantajosa para a
administração,
conforme
os
preceitos legais,
a aquisição do
serviço de acordo

7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com o processo
licitatório deverá
ser mais favorável para administração. Anderson Carvalho de Mendonça/resp por requisição de serviço
/2012.
Deixou
de
observar que as
partes requisitórias solicitavam serviços para serem realizados em locais divergentes do
previsto no termo
de referência do
processo
licitatório.
Art. 41 Lei
8.666/93.

Pagamento
a
maior:
a
contratação de
itens,
grupos,
locais
e
fornecedores
incorretos gerou
despesas
a
maior.
Descumpriu
as
condições
estabelecidas no
processo
licitatório ao não
escolher
a
proposta
mais
vantajosa para a
administração.

Anderson Carvalho de Mendonça/resp por requisição de serviço
/2012.
Permitiu
a
contratação
de
itens de grupo de
outra
localidade
com
intuito
de
substituir
grupo
que foi cancelado
na
fase
de
adjudicação.
Art.
70
CF/1988.
Pagamento
a
maior:
a
contratação de
itens de outra
localidade
gerou despesas
a maior.
A Administração
está obrigada a
sempre escolher
os
melhores
meios
para
atender
ao
interesse público.
A liberdade da
ação administrativa não pode comprometer o princípio da economicidade.

Cristiano
da
Silva Carvalho
Barbalho
resp
por
requisição
de
serviço
/2012.
Deixou
de
observar que os
itens
foram
requisitados e não
empenhados.
Art 61 Lei nº
4320/64.
Não
observou
que possuía o
dever-poder
atribuído
por
lei, para zelar
pela boa gestão
do bem público.
O
acompanhamento
e fiscalização da
necessidade
de
contratação e do
emprego
de
recursos públicos
é
instrumento
poderoso que o
gestor
dispões
para defesa do
interesse público.
É dever da administração acompanhar, fiscalizar e verificar o
cumprimento das
disposições
contratuais,
técnicas
e
administrativas,
em todos os seus
aspectos e em
todos os estágios
da despesa.

Cristiano
da
Silva Carvalho
Barbalho resp por requisição de serviço Deixou de observar que o termo de referência do processo Art.
15,
Inciso I, Lei
8.666/93.

Pagamento
a
maior:
a
contratação de
itens,
grupos,
locais
e
As
condições
estabelecidas no
termo
de
referência devem
ser

7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

/2012.Cristiano da Silva Carvalho Barbalho resp por requisição de serviço
/2012.
licitatório
foi
elaborado
mediante
a
formação
de
grupos, reunidos a
partir dos tipos de
serviços.
Faz-se
pertinente
ressaltar que esses
grupos
foram
estruturados
por
destinação,
ou
seja, por local de
execução.
Art. 66, Lei
8666/93.
Art. 41, Lei
8666/93.
fornecedores
incorretos gerou
despesas
a
maior.
rigorosamente
cumpridas.
Considerando
que no processo
licitatório foi garantida a isonomia e realizada a escolha da proposta mais
vantajosa para a
administração,
conforme
os
preceitos legais,
a aquisição do
serviço de acordo
com o processo
licitatório deverá
ser
mais
favorável
para
administração.
Cristiano
da
Silva Carvalho
Barbalho
resp
por
requisição
de
serviço
/2012.
Deixou
de
observar que as
partes requisitórias solicitavam serviços para serem realizados em locais divergentes do
previsto no termo
de referência do
processo
licitatório.
Art. 41 Lei
8.666/93.

Pagamento
a
maior:
a
contratação de
itens,
grupos,
locais
e
fornecedores
incorretos gerou
despesas
a
maior.
Descumpriu
as
condições
estabelecidas no
processo
licitatório ao não
escolher
a
proposta
mais
vantajosa para a
administração.

Cristiano
da
Silva Carvalho
Barbalho
resp
por
requisição
de
serviço
/2012.
Solicitou
a
contratação
de
itens de grupo de
outra
localidade
com
intuito
de
substituir
grupo
que foi cancelado
na
fase
de
adjudicação.
Art.
70
CF/1988.
Pagamento
a
maior:
a
contratação de
itens de outra
localidade
gerou despesas
a maior.
A Administração
está obrigada a
sempre escolher
os
melhores
meios
para
atender
ao
interesse público.
A liberdade da
ação administrativa não pode comprometer o princípio da economicidade.

Alexandre de Oliveira Ferigollo/ auxiliar da seção de suprimento
classe 1 do 7º D
Sup/2012/2013.

As
informações
levantadas
nos
autos do processo
são
capazes
de
evidenciar
potencial prejuízo
à competitividade
e
isonomia
na
contratação
da
empresa P F da
Silva
Ferigollo
Eireli-EPP.
Art. 58, inciso
II,
da
Lei
8.443/92.
Pagamento
a
maior:
a
empresa gerou
despesa a maior
para
a
administração.
A contratação de
empresa
com
vínculo familiar
de servidor da
unidade
lecitadora, pode
comprometer
a
isonomia
em
virtude do acesso
a
informações
privilegiadas.
Pode
também
levar a violação
dos
princípios
constitucionais
A empresa PF da
Silva
Ferigollo
Eireli-EPP
e
registrada
e
administração pela
esposa do militar.
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da moralidade e
da
impessoalidade
pelo evidente e
indesejado
conflito
de
interesses.
Paula Fernanda
da
Silva
Ferigollo/sócia
da empresa PF
da
Silva
Ferigollo Eireli-
EPP
dede
03/2008.
Deixou de observar que estava sendo contratada para
prestar serviço em
grupo, itens e em
locais divergentes
do previsto no termo de referência do processo licitatório.
Art. 70 da Lei
8666/93.
Pagamento
a
maior:
a
empresa gerou
despesa a maior
para
a
administração.
O contratado é
responsável por
prejuízos
à
administração.

Ao final, o Relatório do IPM teve a seguinte conclusão:
“Em face do acima exposto, que dos autos consta e conforme análise das diligências e
resultados obtidos, até o momento, conclui-se que os militares elencados na Matriz de
Responsabilização sejam responsabilizados pelo dano ao erário decorrentes das
impropriedades e irregularidades apontadas na contratação de serviços em relação ao Pregão
Eletrônico SRP nº 03/2012 - Serviços de Manutenção de Bens Imóveis da UASG 160198, 7°
Depósito de Suprimento.” (Evento nº 1, Arquivo 5, fl 284 do IPM nº 0000235-
65.2017.7.07.0007).
Deve ser ressaltado que outros militares figuravam no Relatório do IPM como
possíveis participantes nas irregularidades. O MPM requereu o arquivamento do IPM em
relação a eles, com o seguinte fundamento:
“Após análise da movimentação bancária da empresa P F DA SILVA FERIGOLLO e dos
militares investigados, autorizada pelo Juízo da 7ª CJM em Decisão de Quebra de Sigilo
Bancário, o MPM ofereceu DENÚNCIA contra os militares FERNANDO PINTO LIBÓRIO,
ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA, ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN, JURYON
RODRIGO DE VASCONCELOS SALGUES, CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO,
ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e contra a civil PAULA FERNANDES DA SILVA
FERIGOLLO, pela prática dos crimes de corrupção passiva e corrupção ativa
(respectivamente, arts. 308 e 309 do CPM).
(...)
Consideradas as provas documentais carreadas nos autos da inquisa, bem assim o teor das
extensas inquirições acima transcritas, o Ministério Público Militar passa a discorrer sobre a
necessidade de ARQUIVAMENTO PARCIAL do procedimento inquisitorial quanto a alguns
fatos e quanto a alguns investigados.
(...)
Muito embora o conjunto de todas as investigações e diligências realizadas na inquisa tenham
comprovado a existência de favorecimento a empresa P F DA SILVA FERIGOLLO com
irregularidades na execução dos contratos firmados entre o 7º Depósito de Suprimento e a
empresa investigada, além de comprovado prejuízo causado ao erário, os autos NÃO
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APRESENTAM PROVAS DE COMETIMENTO DE CRIME MILITAR (próprio, impróprio
ou equiparado) por parte dos militares (...), todos indiciados na Solução do IPM.” (Grifos no
original).

Os Acusados declararam em seus interrogatórios, conforme registrou a Sentença
(Evento 642 da Ação Penal nº 7000154-55.2021.7.07.0007):
Ten Cel Ex ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA:
“(...) que trabalhou no 7º D Sup no período de 2012 a 2016, inicialmente, em 2012, no
Centro de Operações de Suprimento-COS, assumindo a Chefia após a saída do CEL
LIBÓRIO, a função de Subcomandante 2013 e de 2015 a 2016; afirmou que trabalhava na
atividade fim do Depósito de Suprimento, não tendo qualquer interferência na parte
administrativa, não acompanhava obras, nem contratos, por não ser atividade do setor, em
nada interferindo na execução de obras na OM; sobre os fatos que lhe são imputados afirmou
que apenas fez a assinatura da parte requisitória, que consiste em um documento formal
(...);” (Grifos nossos).
Maj Ex ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN:
“(...) afirmou que serviu no 7º D SUP no período de JAN/2012 a FEV/2014, sendo que, no
período de JAN/2012 a JAN/2013 exercendo a função de fiscal administrativo, cuja
principal função era a de gerenciar a manutenção do quartel, garagem, enfermaria, rancho,
obras de manutenção, serviço de limpeza, toda a parte orgânica da OM, esclarecendo que a
função de S4 correspondia à parte documental que, no caso do DSUP, eram exercidas pelo
mesmo Oficial, tanto a de Fiscal Administrativo quanto S4; explicou que devido a
segregação de funções, com objetivo de evitar o conflito de interesses, assim, quem solicita
não licita; quem licita não empenha; quem empenha não liquida; quem liquida não paga; não
tendo atuado diretamente em nenhuma dessas fases, atuava apenas no gerenciamento das
obras, quando era acionado; pois é o Fiscal de Contrato quem vai liquidar; a escolha do
fiscal do contrato, por vezes era feita pela própria seção, e já vinha a indicação para o Fiscal
Administrativo; o fiscal do contrato poderia ou não ser indicado pelo Fiscal Administrativo,
sendo de responsabilidade do Fiscal Administrativo essa nomeação, mas que, geralmente
seguia a lógica da administração, utilizando militares do próprio setor; no caso específico
do pregão 03/2012, objeto deste processo; o depoente era o Fiscal Administrativo e tomou
conhecimento do pregão que transcorreu normalmente, sem intercorrências, o pregão ocorreu
em novembro, mas a maior parte dos empenhos se deu no mês de dezembro, com o início da
execução do contrato praticamente em JAN 2013, não verificava o contrato, que era função
do fiscal do contrato, cujo nome não se recorda, mas foi quem liquidou as notas fiscais; mas
não foi notificado sobre qualquer irregularidade nesse contrato;” (Grifos nossos).
1º Ten Ex R/2 JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS SALGUES:
“(...) Ao ser ouvido em Juízo, no que importa, afirmou que à época dos fatos era Tenente no
DSUP, onde serviu de 2008 até 2013, quando deu baixa; confirmou que era o pregoeiro no
pregão 03/2012, realizado para registro de preços para serviços de manutenção de bens
imóveis, tendo se sagrado vencedora a empresa várias empresas, porque era uma licitação por
grupos e diferentes empresas ganharam os grupos; acerca dos valores depositados em sua
conta corrente, objeto da denúncia, esclareceu que sua saída do Exército se deu em julho do
ano de 2013, tendo o pregão eletrônico 03/2012 ocorrido no final do ano de 2012 e a
movimentação bancária só ocorreu em agosto do ano de 2013, quando já não possuía mais
vínculo como o Exército (...);” (Grifos nossos).
2º Sgt Ex CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO:
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) afirmou, no que importa que serviu no quartel do 7º D SUP no período de 29 anos,
saindo em AGO 2019, sendo que à época dos fatos, exercia a função de Encarregado de
Serviços Gerais, que consistia basicamente, nas atribuições de desentupir foças, limpar
esgotos, limpeza de meio fio, carpinagem, e a denominação Chefe de Pelotão de Obras porque
há também a realização da parte elétrica e outras, mas na verdade a função é de Serviços
Gerais; quanto ao seu nome constar como responsável pela pesquisa de preços do Termo de
Referência do Pregão 03/2012, informou que o SGT SALQUES colocou o seu nome para
que assinasse, mas nunca realizou a pesquisa de preços, pois não sabe mexer na parte de
informática, mas o foi escolhido porque, tendo em vista sua função, sabe sobre pintura de
paredes, reparos, e, inclusive, o SGT SALQUES solicitou-lhe que procurasse saber junto às
empresas o valor cobrado por esses serviços e fez essa pesquisa com ajuda de outros
militares, no tocante aos serviços gerais, e só se recorda que várias empresas compareceram
para fazer orçamento, mas não sabe dizer, se a empresa da esposa do SGT FERIGOLLO
forneceu orçamento, mas foram em torno de quatro orçamentos; que o depoente apenas
acompanhava os representantes das empresas, mostrando quais os serviços que deveriam
ser feitos, mas o orçamento era enviado diretamente para a SALC, não passando mais pelo
depoente; ao que se recorda, a obra era de pintura, laje, portão, e outras coisas similares, mas
não sabe dizer em quanto ficou o custo da obra; não se recorda quem foi o fiscal desse
contrato, mas que fiscalizou diretamente o andamento da obra, detalhadamente, e o Chefe
da Seção, um Oficial, era quem dizia o que deveria ser fiscalizado, se era piso, que tipo
deveria ser, mas era uma verificação informal, mas é indicado um Oficial da Seção; sobre a
auditoria da ICEFEX, esclareceu que acompanhou as duas Oficiais que foram fazer a
verificação, sendo uma Tenente Engenheira-TEN NATÁLIA que ao fazer o levantamento,
juntamente com alguém da área de edificações e um eletricista, não consideraram as obras e
serviço que tinham sido feitos, porque tudo foi feito; ao que se recorda, algumas coisas que
foram feitas não estavam entre os serviços não foram consideradas, e outras (substituídas) que
afirmou que não foram feitas, é que foram as anotadas (substituídas).” (Grifos nossos).
Caso a parte é a participação do Cel LIBÓRIO, uma vez que, como visto
anteriormente, seu nome não constava no rol de envolvidos apresentado no Pedido de Quebra
de Sigilo (bancário) nem na tabela de responsabilidades produzida no Relatório do IPM,
tendo a sua possível participação sido investigada a partir da quebra de sigilo bancário do
Réu Sgt FERIGOLLO e da empresa da Ré PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO,
com a qual foram constatadas transferências bancárias em benefício do Oficial.
Ouvido em Juízo, o Cel Ex FERNANDO PINTO LIBÓRIO declarou o que se
segue, conforme registrou a Sentença (Evento 642 da Ação Penal nº 7000154-
55.2021.7.07.0007):
“(...) afirmou que exerceu no 7º D SUP a função de Chefe de Operações e Suprimento, pelo
período de dois anos, permanecendo ali até o ano de 2013; sobre os depósitos efetuados em
sua conta bancária, esclareceu que tanto ele como sua esposa exercem outras atividades, nas
horas vagas, sendo ela uma ótima vendedora, já tendo inclusive uma loja que funciona em sua
própria casa e faz sua network por meio das esposas dos militares que trabalham com ele. Os
valores mencionados, que totalizam R$ 42.000,00, não foram depositados em uma única vez,
mas foram vários pequenos depósitos, iniciados muito antes da existência do pregão
eletrônico, quando sequer poderia supor que haveria um pregão e que a empresa do militar
Ferigollo iria ganhar, cuidou-se, na verdade, de transações comerciais entre a sua esposa e a
Acusada ANA PAULA; que não fazia parte do rol dos responsáveis e, consequentemente, não
havia interesses entre ele e a pessoa do Acusado FERIGOLLO, porque sua função era de
logística, não tendo assinado qualquer empenho, tampouco, participado de pregão, não
tendo qualquer ingerência nem na fase de licitação nem de execução das obras licitadas;
era chefe do COS e sua função era estocar materiais diversos, que era controlado por ele e
por sua equipe, e esses materiais não são licitados pelo COS que já recebe os materiais após a
licitação o pregão era feito na própria Região Militar; afirmou que o Acusado FERIGOLO
trabalhava com ele, na mesma sala, com outros Sargentos; afirmou que tinha conhecimento
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que a esposa do SGT FERIGOLLO tinha uma empresa e isso era de conhecimento de todos,
mas não sabia que ele era diretor de fato da empresa; e que a empresa F FERIGOLLO não
licitava apenas com o Exército, mas participava de licitações em vários órgãos públicos;
nunca participou de qualquer pregão da SALC, pois não era sua missão e não se envolvia em
qualquer setor; especificamente sobre os depósitos realizados pelo SGT FERIGOLLO e pela
empresa F FERIGOLLO, que totalizaram R$ 42.000,00 afirmou que são frutos das atividades
da sua esposa, mas que não tem como comprovar devido ao longo tempo já decorrido de mais
de dez anos e não tem ingerência sobre os negócios de sua esposa, que fazia anotações
informais em um caderninho que já não existe; afirmou que não acompanhou a execução das
obras realizadas pela empresa F FERIGOLLO, decorrentes do Pregão 03/2012, sabendo
apenas que a licitação era sobre manutenção predial de vários itens; sobre a adequação do
serviço foi feita uma adequação, mas que o TCU analisou a situação já arquivou o
processo; prosseguiu que a ordem para o pregão veio do Comandante da Região e o pregão
contemplou outras empresas e não apenas a F FERIGOLLO; não sabe informar quem fez o
pregão; esclareceu que a sua esposa não tinha CNPJ à época, funcionando de maneira
informal, desde 1994 e por isso utilizava a conta dele; acerca do tempo em que foi Subchefe
do 7º DSUP, disse ter-se afastado ainda mais das atividades administrativas, não se
recordando de ter ido à SALC nesse período; mesmo tendo adquirido os produtos para
revenda com nota fiscal, dado ao decurso do tempo, não possui mais a comprovação;
esclareceu que as vendas eram em esquema de marketing multinível, sendo que uma das
empresas com que trabalhava era a Forever Liss, da qual até hoje é sócio até hoje, embora
não esteja mais atuando com ela neste momento, estando a trabalhar com a empresa coreana
Atomy; quem exercia a atividade era a sua esposa, que revendia os produtos, sendo sua
participação apenas na aquisição; esclareceu que teve sua carreira prejudicada por conta
deste processo, tendo saído da quadro de acesso à patente de General, pois já estava cotado
para ser General; sempre foi um excelente militar nunca teve qualquer restrição durante os 30
anos de vida militar; com relação à auditoria específica realizada pela ICFEX , informou que
nunca tomou conhecimento dessa auditoria, inclusive, se encontrava fora desse processo até
ter sido feita a diligência complementar; acerca do parecer técnico realizado pela Comissão
Regional de Obras da 7ª RM, que identificou um dano ao erário no valor R$ 290.459,72,
afirmou que sequer chegou a ler esse parecer, tendo feito questão de não saber, porque não
tem nada a ver com o assunto; sobre o laudo pericial contábil que indicou o dano ao erário,
afirmou também nada saber sobre os fatos, que não era ordenador de despesa, não tendo
qualquer envolvimento com esses fatos; sobre a sindicância instaurada em 07 NOV 2017,
esclareceu que já não se encontrava mais no 7º DSUP, tendo recebido uma precatória mas
esta versava apenas sobre a conduta do então Sargento FERIGOLLO.” (Grifos nossos).
O Acusado Cel LIBÓRIO afirmou, ainda, em seu Interrogatório, que teria sido
feita uma adequação no projeto/contrato, dada a urgência do serviço; que teria sido
algo comum; que essa parte do reparo e da adequação ele teria, realmente,
acompanhado; e que, sobre isso, o Tribunal de Contas da União teria apreciado os fatos e
julgado as contas e não teria encontrado qualquer irregularidade (Evento 464, Arquivos 7/ 8,
da Ação Penal nº 7000154-55.2021.7.07.0007).
De acordo com a tabela de responsabilidades acima transcrita, foram essas as
ações e omissões dos Acusados:
ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN (Fiscal Administrativo 2012/2013):
1. Deixou de verificar a realização da cotação com outros fornecedores para
completar o mínimo exigido de três orçamentos;
2. Deixou de Nomear Fiscal do Contrato SRP nº 03/2012;
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Deixou de observar impropriedades nos documentos de requisição de
serviços;
4. Deixou de observar que não foi realizada consulta sobre situação do
fornecedor junto ao CIES e SICAF antes da emissão das notas de empenho;
5. Deixou de observar a existência de empenhos com quantidades maiores do
que foi requisitado;
6. Deixou de observar que os itens foram requisitados e não empenhados;
7. Deixou de observar que o termo de referência do processo licitatório foi
elaborado mediante a formação de grupos, reunidos a partir dos tipos de
serviços. Faz-se pertinente ressaltar que esses grupos foram estruturados por
destinação, ou seja, por local de execução;
8. Deixou de observar que as partes requisitórias solicitavam serviços para
serem realizados em locais divergentes do previsto no termo de referência do
processo licitatório; e
9. Emitiu/autorizou a emissão das notas de empenho com itens, grupos, locais e
fornecedores incorretos.
JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS SALGUES (Chefe da
SALC/2012):
1. Permitiu a contratação sem a realização de cotação com outros fornecedores
para completar o mínimo exigido de três orçamentos;
2. Deixou de observar impropriedades nos documentos de requisição de
serviços;
3. Deixou de observar que não foi realizada consulta sobre situação do
fornecedor junto ao CIES e SICAF antes da emissão das notas de empenho;
4. Deixou de observar a existência de empenhos com quantidades maiores do
que foi requisitado;
5. Deixou de observar que os itens foram requisitados e não empenhados;
6. Deixou de observar que o termo de referência do processo licitatório foi
elaborado mediante a formação de grupos, reunidos a partir dos tipos de
serviços. Faz-se pertinente ressaltar que esses grupos foram estruturados por
destinação, ou seja, por local de execução; e
7. Deixou de observar que as partes requisitórias solicitavam serviços para
serem realizados em locais divergentes do previsto no termo de referência do
processo licitatório.
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO (Responsável Por
Requisição De Serviço /2012):
1. Deixou de observar que os itens foram requisitados e não empenhados;
2. Deixou de observar que o termo de referência do processo licitatório foi
elaborado mediante a formação de grupos, reunidos a partir dos tipos de
serviços. Faz-se pertinente ressaltar que esses grupos foram estruturados por
destinação, ou seja, por local de execução;
3. Deixou de observar que as partes requisitórias solicitavam serviços para
serem realizados em locais divergentes do previsto no termo de referência do
processo licitatório; e
4. Solicitou a contratação de itens de grupo de outra localidade com o intuito de
substituir grupo que foi cancelado na fase de adjudicação.
ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA (Responsável Por Requisição
De Serviço /2012):
1. Deixou de observar que os itens foram requisitados e não empenhados;
2. Deixou de observar que o termo de referência do processo licitatório foi
elaborado mediante a formação de grupos, reunidos a partir dos tipos de
serviços. Faz-se pertinente ressaltar que esses grupos foram estruturados por
destinação, ou seja, por local de execução;
3. Deixou de observar que as partes requisitórias solicitavam serviços para
serem realizados em locais divergentes do previsto no termo de referência do
processo licitatório; e
4. Permitiu a contratação de itens de grupo de outra localidade com intuito de
substituir grupo que foi cancelado na fase de adjudicação.
Tem razão o MPM em enfatizar que salta aos olhos o fato de não terem sido
sequer nomeados fiscais do contrato, conforme o Relatório/Acórdão n.º 183/2021 do TCU.
Merece destaque, ainda, o fato de que o Acusado 2º Sgt Ex CRISTIANO DA
SILVA CARVALHO BARBALHO ter afirmado em seu interrogatório que figurou como
responsável pela pesquisa de preços do Termo de Referência do Pregão 03/2012, pois o Sgt
SALGUES (Ten Ex SALGUES) colocou o seu nome para que assinasse, mas nunca teria
realizado a pesquisa de preços.
Como é sabido, o direito administrativo tem como um de seus fundamentos o
princípio da legalidade, segundo o qual só é permitido fazer algo quando e como a lei o
determina.
Assim, as ações ou as omissões dos Agentes teriam afrontado, ao menos, as
seguintes normas:
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993:
Art. 3º. A realização do processo licitatório se destina a garantir a observância, dentre outros,
do princípio da igualdade.
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
I - (...)
II- Ser processadas através de sistema de registro de preços:
(...)
§ 1º - o registro de preços será procedido de ampla pesquisa de mercado.
Art. 34. Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública que realizem
frequentemente licitações manterão registros cadastrais para efeito de habilitação, na forma
regulamentar, válidos por, no máximo, um ano.
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se
acha estritamente vinculada.
Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial.
Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante
da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-
lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964:
Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.
Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que
indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução
desta do saldo da dotação própria.
Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.
Art. 2º O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas que:
(...)
Art. 6º É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos (...).
Assim, ao contrário do que afirmou a Magistrada, observa-se que foram
demonstradas, de maneira minudente, todas as ações que os Acusados poderiam e deveriam
ter realizado, durante o certame e na fase de execução da obra, para evitar ou sanar as
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

irregularidades que ocorreram. Evidenciada, portanto, ao menos a omissão de cada um dos
Acusados, além da ação dos responsáveis pela empresa.
Por fim, resta a posição da Magistrada no sentido de que o Acórdão do TCU,
proferido na Tomada de Conta Especial, desqualificaria as provas técnicas produzidas na ação
penal.
Nesse sentido, a Magistrada registrou o seguinte entendimento na Sentença:
“Há de ser considerado que a análise efetivada pelo Tribunal de Contas da União examinou
exaustivamente os laudos constantes nos autos, afastando a segurança das conclusões ali
contidas, apresentando razões técnicas para sua desconsideração, concluindo ao final (Evento
157- doc. 2 – fls. 49-pdf-IPM).
‘CONCLUSÃO

148. Tendo em vista que o exame das ocorrências que ensejaram a instauração da
presente tomada de contas especial evidenciou a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, cabe propor, desde
logo, o arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do
RI/TCU. (...).’”

Eis o teor do Acórdão do TCU proferido, em 3/2/2021, na Tomada de Conta
Especial TC nº 005.498/2019-8:
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. arquivar a presente Tomada de Contas Especial, ante a ausência de elementos suficientes
para caracterizar a irregularidade e o dano e, portanto, ante a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento no art. 1º,
inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU;
e
9.2. solicitar à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa que apure se, no
âmbito do Unidade Militar, há elementos que possam caracterizar, com precisão, a
irregularidade e o dano e, se for o caso, submeta nova tomada de contas especial a essa
Corte;
9.3. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Defesa e aos agentes responsabilizados nesta
Tomada de Contas Especial.” (Grifos nossos).

Já o voto do Relator, Ministro AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI (TCU),
restou, em síntese, assim fundamentado:
“Já no âmbito desta Corte, a Secex-TCE, após exame preliminar do acervo que compõe os
presentes autos, promoveu diligência àquela Organização Militar, por meio do Centro de
Controle Interno do Exército, nos termos autorizados no Despacho de peça 44, em razão da
existência de divergências, nos autos, quanto ao valor do débito e aos responsáveis.
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Em relação ao valor, de um lado, o Relatório de Tomada de Contas Especial 02/2018 (peça
4, p. 22-76) quantificou no montante de R$ 566.154,25, enquanto no Relatório de Auditoria de
TCE 11/2018 (peça 19) do Centro de Controle Interno do Exército/MD tal débito foi calculado
em R$ 583.764,92, sendo que a ausência de memoriais dos respectivos cálculos, embora
referidos nos autos (peça 11, p. 20-21 e 82), dificultou o cotejamento dos respectivos valores.
7. No mesmo sentido, foram apontadas divergências quanto à atribuição de responsabilidades
dos agentes mencionados (peça 40, p. 31-32), o que igualmente foi objeto da diligência
promovida (...).
8. Após realizada a diligência, a unidade técnica lançou aos autos a instrução de peças 61-63
propondo o arquivamento do presente feito face à ausência de pressupostos de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme previsto nos incisos I a IV do art.
5º da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016.
9. Manifesto-me de acordo com a referida proposta, que contou a com a chancela do Parquet
especializado (peça 64), incorporando as respectivas análises às minhas razões de decidir,
sem prejuízo das considerações e ressalvas que se seguem.
10. Vale destacar que os apontamentos do tomador de contas adotaram por base requisições
de serviços/materiais e os valores e descrições atribuídos nas notas de empenho, não se
valendo dos boletins de medição ou notas fiscais, considerando-se as seguintes limitações no
Relatório Técnico 11/2017 (peça 6, p. 92-93):
'Das premissas consideradas
8. Consideraram-se neste trabalho as seguintes premissas básicas, a saber:
- Os ambientes beneficiados foram os indicados pelo 7° D Sup. e expressam puramente
a verdade, não cabendo aos signatários deste laudo à comprovação da veracidade deste
fato.
- Como não se tem conhecimento sobre a existência de ‘as built’ completo das
edificações, anterior aos serviços executados, incluindo estruturas, revestimentos,
cobertura, instalações hidrossanitárias, elétricas, de lógica, e demais serviços
necessários, no qual possibilitaria urna melhor precificação e quantificação dos
mesmos. À vista disso, é dificultoso afirmar com efetividade os serviços constantes nas
partes requisitórias, tendo em vista o fator tempo, ou e falta detalhes, como, projeto
básico, caderno técnico e especificações técnicas.
- Os dados do levantamento in loco, bem como de informações obtidas com militares do
7° Dsup, foram utilizados para verificar, as configurações dos locais, de forma a obter
a representação mais próxima da realidade. (...)
- Não foram disponibilizados boletins de medição e memória de cálculo, cronograma
físico financeiro, diário de obra, fiscal do contrato, fiscal da obra/serviço e fotos. Para
análise e ocorrência de pagamentos antecipados, distorção do cronograma físico
financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a
Administração Pública ou reajustamentos irregulares.
- Não foi considerada a análise dos seguintes tipos de superfaturamentos, por não ter
dados e informações suficientes que possam corroborar com os mesmos. Por
qualidade, o dano ao erário caracterizado pela deficiência na execução de obras e
serviços de engenharia que resulte em diminuição da qualidade, vida útil ou
segurança; por preços, o dano ao erário caracterizado pelo pagamento de obras, bens e
serviços por preços manifestamente superiores aos tomados como paradigma; por
jogo de planilha, o dano ao erário caracterizado pela quebra do equilíbrio econômico-
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

financeiro inicial do contrato em desfavor da Administração por meio da alteração de
quantitativos e/ou preços durante a execução da obra; por superdimensionamento, o
dano ao erário caracterizado pelo superdimensionamento de projetos, estipulando
dimensões, quantidades, e/ou qualidades de materiais ou serviços além das necessárias
segundo práticas e normas de engenharia vigentes á época do projeto.
- Como não foram disponibilizadas as Notas Fiscais (NF) e Notas de lançamento de
Sistema (NS), consideraram-se, apenas, os valores atribuídos nas notas de Empenho
(NE), ou seja, a lista de serviços empenhados contabiliza o valor total empenhado.
- Não foram contabilizados os serviços referentes à instalação elétrica e lógica. Por não
possuir habilitação para aferir tais itens.
- Utiliza-se o mesmo procedimento do Sinapi para quantificações de aberturas em
alvenarias. No qual, emprega-se o critério de área liquida para quantificação de
alvenaria de vedação, alvenaria estrutural e para os revestimentos de parede (chapisco,
massa única, cerâmica e Pintura)'.
11. Assim, considerando-se a natureza dos serviços de manutenção, bem como a ausência de
informações essenciais à apuração de eventual débito com segurança, a exemplo do “as
built”, acolho a conclusão instrutória quanto à inexistência de elementos suficientes para se
permitir a devida apuração de eventual débito.
12. As partes requisitórias não constituem elemento suficiente para se determinar a execução
dos serviços declarados. A aferição quanto à efetiva realização de serviços de manutenção e
reforma de imóveis em geral é estabelecida mediante verificação in loco das obras, apoiada
em projetos, contratos e planilhas de quantitativos e preços, além de medições e notas fiscais
atestando os serviços prestados, o que restou prejudicado no presente caso.
13. Quanto às memórias dos cálculos do débito, objeto de diligência (peça 46, p. 1, “c”), o
Centro de Controle Interno do Exército informou que os remeteria em formato digital (peças
50-51). A este respeito, a unidade técnica assevera que foram encontrados “vários
documentos (termos de inquirição, depoimentos, ofícios de notificações, etc.), exceto os
memoriais de cálculo dos débitos levantados pelos integrantes da TCE” (peça 61, p. 46).
14. Inobstante, observo que nos “itens não digitalizáveis” da peça 50, um dos arquivos
supostamente se referiria a “memória_de_cálculo_TCE_7D_Sup_final.ods”, embora
aparentemente esteja corrompido.
15. Em relação à alínea “a” do item Error! Reference source not found. supra,
especialmente, as supostas irregularidades dizem respeito a suspeita de favorecimento à
empresa P. F. da Silva Ferigollo Eirelli-EPP, em tese conferindo-lhe obras e serviços que
deveriam ter sido destinados a outras empresas vencedoras de parcelas/lotes do Pregão
Eletrônico SRP 03/20l2, o que teria causado danos ao erário, na medida em que os preços
contratados seriam superiores aos licitados.
16. A este respeito, acolho a conclusão instrutória no sentido que a complexidade decorrente
da divisão do objeto licitado em 24 grupos, totalizando 418 itens, pode ter contribuído para
suposta confusão no momento do preenchimento das guias requisitórias dos serviços.
(...)
18. De toda forma, considerando-se a ausência de pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido, mesmo após a diligência empreendida por esta Corte, acolho a
proposta uníssona nos autos no sentido de arquivar o presente feito.
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19. Assim, faz-se oportuno registrar que o presente arquivamento não impede que as supostas
irregularidades em questão sejam objeto reavaliação por parte do tomador de contas,
mediante encaminhamento de nova tomada de contas especial a esta Corte, tampouco impede
a prolação de nova deliberação por parte desta Corte, em sentido diverso, quanto ao mesmo
contexto fático. (...)” (Grifos nossos e no original).
Quanto ao Acórdão do TCU, em primeiro lugar, deve ser ressaltado que aquele
Órgão não julgou o mérito da Tomada de Contas Especial, mas determinou o seu
arquivamento por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válidos e
regulares do processo. Ou seja, não julgou a regularidade das contas, mas apenas considerou,
segundo os critérios técnicos daquele Órgão, que os elementos dos autos seriam insuficientes
para um julgamento do mérito da questão, determinando o seu arquivamento, sem prejuízo de
nova deliberação em razão de novos dados.
Assim, estamos diante de critérios técnicos adotados pelo TCU em oposição a
outros critérios técnicos adotados pelos peritos que emitiram pareceres durante a fase de
Inquérito.
Como bem ressaltou o MPM, o simples fato de ter sido arquivada a Tomada de
Contas Especial pelo TCU não é suficiente para afastar a prática das condutas imputadas aos
Réus na Denúncia.
Como é sabido, existe uma separação das instâncias administrativa, cível e
penal, e o juízo penal, que, pelo princípio do livre convencimento do juiz, não está adstrito ao
que foi decidido administrativamente ou às conclusões de um parecer técnico.
Deve-se concordar com a afirmação do MPM de que a apuração feita no IPM e
na instrução criminal foi mais profunda quanto ao mérito que a própria Tomada de Contas
Especial, uma vez que, nos dois primeiros, não foram levados em conta somente aspectos
técnicos, contábeis e administrativos, mas também uma grande quantidade de documentos,
além da realização de perícia contábil e de engenharia in loco, depoimentos e dados oriundos
da quebra do sigilo bancário dos envolvidos. Muitos desses dados foram desprezados e
ignorados pelo TCU, considerando que os critérios e o escopo de quem julga
administrativamente as contas é outro. É o que se depreende do seguinte trecho do Parecer do
Auditor da Secretaria de Controle Interno do TCU:
“Na diligência realizada por meio do Ofício 5052/2020-TCU/Seproc, de 18/2/2020 (peça 46),
foi solicitado o envio das memórias de cálculo dos débitos relativos às irregularidades e
prejuízos levantados nesta TCE, as quais deveriam constar às fls. 1619 e 1680 do processo
NUP 64606.000553/2018-63, mas não constam dos autos (v. peça 11, p. 21 e 82), e outros
elementos que considerar úteis ao deslinde deste processo.
129. O Centro de Controle Interno do Exército, mediante o Ofício 37-SCCR/CCLEx, de
27/4/2020 (peça 50), enviou o expediente DIEx 102-S217 ICFEx, de 14/4/2020 (peça 51)
informando que estaria remetendo os memoriais de cálculo dos débitos relativos as
irregularidades e prejuízos levantados petos integrantes da TCE em formato digital.
130. Entretanto, em consulta aos autos e à aba “itens não digitalizáveis”, encontramos
vários documentos (termos de inquirição, depoimentos, ofícios de notificações, etc.), exceto
os memoriais de cálculo dos débitos levantados pelos integrantes da TCE.” (Grifos no
original).
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A título de exemplo, como também já ressaltado pelo MPM, o mesmo Parecer
do Auditor da Secretaria de Controle Interno do TCU, para afastar a má-fé dos Agentes ou a
ilicitude das irregularidades encontradas, assim registra:
“76. Portanto, entendemos que há elementos suficientes para nos convencer de que a
aprovação de “Parte Requisitória” para serviços prestados por empresa divergente da
homologada no resultado do Pregão 03/2012, não se tratou de ato premeditado, não se
verificando má-fé na conduta atribuída ao responsável. A nosso ver, na licitação foi adotada
uma metodologia para a contratação das empresas que, futuramente, por lapso no sistema de
controle, e não por má-fé de pessoas, não foi integralmente seguida.
(...)
79. Conforme já comentado anteriormente, a irregularidade que se repete de modo que a
análise é a mesma em relação aos demais responsáveis. O escopo da licitação foi
demasiadamente subdividido e em razão do excessivo grau de segregação de funções na OM
em que vários militares assinam uma mesma requisição, uns requerendo, outros aprovando e
outros autorizando, tais circunstâncias contribuíram para causar confusão àqueles servidores
e militares que não participaram dos procedimentos licitatórios e, portanto, não sabiam que,
além dos serviços requisitados, deveriam indicar expressamente o grupo e a empresa em que
se localizavam os serviços requeridos”
Só se poderia chegar à conclusão expressa acima a partir de uma visão
puramente técnico-contábil, sem se levar em conta toda a documentação produzida nos autos
da ação penal, mormente os dados que vieram à luz com a quebra de sigilo bancário dos
envolvidos.
Como bem ressaltou o MPM, outras empresas venceram outros lotes do mesmo
pregão eletrônico, mas aquilo que foi qualificado pelo TCU como “equívoco” foi
precisamente em relação ao contrato da empresa que teria transferido os valores para os Réus
acusados de corrupção passiva.
Ademais, como bem ressaltou o MPM, a falta de designação de um fiscal do
contrato prejudicou, sobremaneira, a coleta de dados, tendo o próprio Parecer emitido na
Tomada de Contas Especial TC 005.498/2019-8 (Evento 157, Arquivo, do IPM nº 0000235-
65.2017.7.07.0007) registrado o que se segue:
“50. A não designação de fiscal contribui para dificultar a conferência dos serviços
contratados e pagos e apurar os efetivamente realizados. Ou seja, prejudica o
desenvolvimento da segunda fase da despesa, a liquidação, que consiste na verificação do
direito adquirido pelo credor (...(
65. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a responsabilidade pelo débito por
pagamento de serviços não executados, em quantidades superiores às executadas e que não
atendem aos padrões de qualidade especificados nos projetos e normas técnicas, ‘deve recair
sobre o fiscal da obra, que tem o dever de acompanhar e atestar sua execução, e não sobre os
responsáveis pelo pagamento das despesas’ (Acórdão 4711/2014 – Primeira Câmara, Relator:
Ministro Walton Alencar Rodrigues).”

Assim, admitir que os Réus seriam beneficiados pela ausência ou imprecisão de
alguns dados que decorreria da própria omissão deles em nomear um fiscal para o contrato
seria admitir um benefício a partir de sua própria torpeza.
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tem razão, ainda, o MPM quando afirma que deve ser considerado que as
Forças Armadas possuem um corpo técnico competente em várias áreas, inclusive na contábil
e na engenharia civil, não podendo ser simplesmente ignoradas as conclusões produzidas nos
laudos e confirmadas nos depoimentos em Juízo.
O MPM ainda chama atenção, de forma pertinente, para o fato de que, mesmo
que os técnicos do Exército não tenham obtido o "as built" completo das edificações, anterior
aos serviços executados, tiverem êxito em realizar a perícia de engenharia a partir das notas
de empenho, do levantamento no local das obras e serviços, contando ainda com informações
obtidas com militares do 7º D Sup, além de utilizarem imagens de satélite para verificação da
existência das edificações, demonstrando, de forma cabal, que a empresa contratada não
cumpriu integralmente as suas obrigações com o Exército Brasileiro, mesmo tendo recebido
integramente os valores correspondentes para a execução e o término da obra.
Ficou evidenciado, portanto, que os Apelados Militares que exerciam funções
administrativas relevantes no 7º D Sup, por ação ou omissão, favoreceram a empresa
vencedora do certame e, em contra partida, receberam valores indevidos e não justificados da
proprietária da empresa e de seu marido, também militar, gerando prejuízo ao Erário.
No mesmo sentido foi o bem lançado Parecer da PGJM, cujos argumentos, a
seguir transcritos, adoto como suplemento para o voto (Evento 9):
“(...)
Não há como se opor à contundência das Razões ministeriais (Evento 1/5), pois todo o
conjunto probatório apresentado é harmônico, ao contrário do que concluiu a r. Sentença, que
os Apelados CEL EX FERNANDO PINTO LIBÓRIO, CEL EX ANDERSON CARVALHO DE
MENDONÇA, MAJ EX R/1 ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN, ex-1º TEN EX JURYON
RODRIGO DE VASCONCELOS SALGUES e 2º SGT EX CRISTIANO DA SILVA CARVALHO
BARBALHO de fato cometeram o crime de Corrupção Passiva majorada (art. 308, §1º, CPM),
e os apelados ST EX ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e a civil PAULA FERNANDA
DA SILVA FERIGOLLO o de Corrupção Ativa majorada (art. 309, parágrafo único, c/c art.
53, caput e §1º, primeira parte, CPM.
Vamos apenas destacar os pontos principais da exauriente e pormenorizada exposição das
Razões de Apelo do percuciente Promotor da Justiça Militar, Dr. GUILHERME DA ROCHA
RAMOS, para concluir que as declarações dos próprios Apelados, em consonância com os
testemunhos colhidos durante a investigação e a instrução criminal, além das provas
documentais e periciais produzidas, são suficientes a embasar um édito condenatório, valendo
destacar também as assertivas Contrarrazões do Douto Promotor da Justiça Militar, Dr.
CÁSSIO DOS SANTOS ARAÚJO (Evento 1/15).
Ficou claro que, em razão da função que exerciam no 7º D SUP, os APELADOS CEL EX
FERNANDO PINTO LIBÓRIO, CEL EX ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA, MAJ EX
R/1 ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN, ex-1º TEN EX JURYON RODRIGO DE
VASCONCELOS SALGUES e 2º SGT EX CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO
auferiram vantagens indevidas dos também apelados ST EX ALEXANDRE DE OLIVEIRA
FERIGOLLO e a civil PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO, sua esposa, estes
proprietários da Empresa P. F. DA SILVA FERIGOLLO EIRELI – EPP, o que foi comprovado
através de quebra de sigilo bancário autorizada judicialmente, (Evento 1, item 2; e Evento 94,
item 2, todos do PQS n.º 118-81.2019), sendo tal fato inconteste.
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ficou cabalmente comprovado que os militares que então exerciam função naquela O.M., por
ação ou omissão criminosa, favoreceram, no Pregão Eletrônico SRP 03/2012/7º D SUP, a
Empresa P. F. DA SILVA FERIGOLLO EIRELI – EPP, que era titularizada pela civil PAULA
FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO, mas que era administrada de fato pelo então 1º Sgt
ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO, seu marido, assim como na omissão consciente
em fiscalizar a execução do contrato inerente ao referido Pregão.
Embora tenham negado a prática criminosa, confirmaram a movimentação em suas contas
bancárias. O dano ao erário foi comprovado pelo Laudo de Perícia Contábil mencionado
alhures, que apontou o valor de R$ 260.984,24, como lesão aos cofres públicos, por serviços
contratados e não executados pela citada Empresa, além de serviços elétricos e telemáticos
não fornecidos, mas que não chegaram a ser avaliados.
Segundo consta, o Cel FERNANDO PINTO LIBÓRIO era o Chefe do Centro de Operações e
Suprimento (COS) do 7º D Sup, de 2011 ao início de 2014, e de 2013 em diante a de Subchefe
do Depósito. Embora negue ter participado de qualquer forma no Pregão ilegal, admitiu que,
“dada a urgência do serviço, fez uma adaptação, o que seria comum, e acompanhou a obra de
reparo e adequação”. Trouxe a inverossímil versão de que os depósitos em sua conta-corrente,
feitos pelo apelado então 1º SGT EX ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e pela
empresa P. F. DA SILVA FERIGOLLO EIRELI – EPP da apelada (civil) PAULA FERNANDA
DA SILVA FERIGOLLO, num total de R$ 42.533,82, seriam “fruto de relações comerciais
informais de sua esposa com a acusada (civil) PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO”;
mas que não possuía documentos que comprovem essa versão.
O Cel ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA serviu no 7º D Sup de 2012 a 2016, no
Sistema de Operações de Suprimento (SOS) e, posteriormente, como Subchefe do 7º D Sup.
Admitiu que assinou a parte requisitória referente à execução do serviço do Pregão viciado e
que sabia que a esposa do então 1º SGT EX FERIGOLLO constava como titular da empresa P.
F. DA SILVA FERIGOLLO EIRELI – EPP. Admitiu que recebeu R$ 14.930,00 da empresa P. F.
DA SILVA FERIGOLLO EIRELI – EPP, e R$ 12.000,00 do apelado ALEXANDRE DE
OLIVEIRA FERIGOLLO, uma parte antes da parte requisitória e a outra antes da
homologação do pregão.
Tentou justificar que os valores foram referentes à venda para a empresa do então SGT EX
FERIGOLLO de um notebook HP, um Iphone 4S, uma impressora a laser e a venda de uma
bicicleta, tudo com uma “triangulação” com a conta-corrente da senhora MARIA
APARECIDA DE SOUZA, que seria irmã da sua concunhada, e que os valores seriam para
custear uma obra em seu apartamento, que seria tocada por sua concunhada ISABEL
MARCONDES”. Por sua função, tinha o dever de tomar as providências necessárias em caso
de alguma irregularidade, mas não o fez.
O MAJ EX R/1 ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN serviu no 7º D Sup de fevereiro de 2012
ao início de dezembro de 2014, na função de fiscal administrativo de fev. 2012 ao início de fev.
2013, passando para a função de responsável da conformidade de registro de gestão nos
meses seguintes. Assumiu que era responsável pela gestão da manutenção da O.M., inclusive
obras de manutenção. Admitiu que recebia a documentação do fiscal da obra e a encaminhava
para a tesouraria. Também sabia que a esposa do apelado então 1º SGT EX FERIGOLLO era
a titular da P. F. DA SILVA FERIGOLLO EIRELI – EPP. Alegou que o valor de R$ 1.135,00
depositado em sua conta pela empresa P. F. DA SILVA FERIGOLLO EIRELI – EPP foi
decorrente de um empréstimo feito pelo SGT EX FERIGOLLO e que pagou o débito em
dinheiro, mas que “ninguém presenciou esse pagamento”.
Apurou-se que a função de fiscal administrativo, exercida pelo MAJ EX R/1 ARTHUR
DOURADO FREYSLEBEN à época, está acima daquela operada pelo fiscal de contrato e
também tem o dever de averiguar se o contrato está sendo cumprido a contento, o que é
suficiente para demonstrar a responsabilidade criminal desse Apelado, e demonstrar não ser
crível a desculpa de empréstimo.
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O apelado ex-1º TEN EX R/2 JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS SALGUES foi Chefe
da SALC (Seção de Licitação e Contratos) no final de junho, início de julho de 2012, e
pregoeiro em setembro do mesmo ano, atuando no Pregão Eletrônico SRP n.º 03/2012-7º D
Sup, e admitiu sabia que a Empresa da esposa do SGT EX FERIGOLLO concorria no certame
do qual ele era o pregoeiro, tendo recebido R$ 6.219,37 do então 1º SGT EX ALEXANDRE DE
OLIVEIRA FERIGOLLO, alegando que se tratou de uma ajuda para compra de um veículo em
parcelas com FELYPE SANTIAGO. Ocorre que as quantias foram repassadas nas mesmas
datas dos depósitos ao próprio JURYON por FELYPE SANTIAGO, contradizendo a finalidade
da transação financeira.
O 2º SGT EX CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO, na época encarregado dos
serviços gerais do Pelotão de Obras, tinha conhecimento que a Empresa P. F. DA SILVA
FERIGOLLO EIRELI – EPP era da esposa do então SGT EX ALEXANDRE DE OLIVEIRA
FERIGOLLO, PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO. Admitiu que recebeu ordem para
acompanhar a obra que deveria ser feita pela referida Empresa. Na fase investigatória, alegou
não se lembrar de ter recebido a quantia de R$ 14.476,49. Já em Juízo, trouxe a batida versão
de se tratar de empréstimo, para si e sua sogra e que teria pago aos poucos e em dinheiro.
O EX ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO admitiu que sabia que a Empresa em nome
de sua esposa participava do certame, que não fazia parte da referida Empresa, mas admitiu
que fazia empréstimos a vários militares e que não fazia qualquer registro desses empréstimos,
os quais fazia do seu próprio bolso, embora tivesse conta conjunta com sua esposa, o que
justificaria uma transferência que totalizaria R$ 343.000,00. Enfim, versão absolutamente
destoada da realidade de um solde de 1º Sargento à época.
A Apelada PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO admitiu que já participara
anteriormente em outras licitações junto ao 7º D SUP. Sustentou que as transferências
bancárias feitas por sua Empresa aos envolvidos constituíram empréstimos, mas que não
possuía nenhum documento comprobatório desses “auxílios”. O ilustre Promotor da Justiça
Militar, em suas Razões, chama à atenção que a Tomada de Contas Especial foi arquivada sem
adentrar o mérito, mas “em sede de apreciação dos requisitos de procedibilidade”. Embora
não tenha sido possível valorar exatamente o prejuízo causado ao erário, sabendo se que
possa ter sido ainda maior, o certo é que a lesão houve, com serviços não prestados, ou
prestados parcialmente.
(...)
Motivos expostos, é o parecer desprovimento dos Apelos Defensivos e provimento do Apelo
Ministerial, para, reformando-se a r. Sentença Absolutória, condenar-se todos os Apelados,
nos termos do Pedido Ministerial. (...).”
Assim, comprovadas, a autoria e a materialidade dos delitos, não estando
presentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, merece ser
reformada a Sentença a quo com a consequente condenação dos Acusados pela prática dos
crimes de corrupção ativa e passiva.
Por fim, apesar de tudo que foi anteriormente exposto na análise da apelação
interposta pelo MPM, devem, ainda assim, ser apreciados os Apelos das Defesas quanto ao
fundamento da Sentença para a absolvição.
A Defesa de FERNANDO PINTO LIBÓRIO e de ANDERSON DE
CARVALHO MENDONÇA insurgiu-se contra a Sentença absolutória apenas quanto à
fundamentação, afirmando que os Apelantes deveriam ter sido absolvidos com fulcro no art.
439, “a”, do CPPM, pois, pela fundamentação, seria possível concluir que não teria restado
comprovada sequer a existência do fato criminoso.
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já a Defesa de ARTHUR DOURADO FREYESLEBEN sustenta que a
absolvição dos Réus deveria ter sido baseada em mais de uma alínea do artigo 439 do CPPM,
pois a fundamentação e os argumentos expendidos na Sentença levariam à conclusão de que
as absolvições se deram por mais de um fator, sendo aplicáveis, por consequência as alíneas
“a”, “b” e “c” do citado artigo.
Não devem prosperar os Apelos das Defesas, senão, vejamos.
A Sentença fundamentou a absolvição da seguinte forma:
“Destarte, não existem nos autos provas seguras a atestar o dano ao Erário, a existência de
conluio e dolo por parte dos acusados e, por obviedade, da configuração dos crimes a eles
imputados. Por fim, é de se lembrar uma vez mais que vige em nosso ordenamento jurídico o
Princípio do in dubio pro reo, insculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, como
corolário dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, de maneira que, em caso de
mínima dúvida, deve o magistrado optar pela absolvição.
No caso deste julgamento, diante das considerações acima, entendo não haver provas
suficientes para embasar uma condenação, pelo que a absolvição se impõe.
Por todo o exposto, DECIDO:
1) Rejeitar as preliminares arguidas pelas Defesas, nos termos da fundamentação supra.

2) Deixar de acolher a prescrição virtual, por falta de amparo legal.
3) ABSOLVER os Acusados FERNANDO PINTO LIBÓRIO, ANDERSON CARVALHO DE
MENDONÇA,
ARTHUR
DOURADO
FREYSLEBEN,
JURYON
RODRIGO
DE
VASCONCELOS SALGUES, CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO da imputação
do delito do artigo 308 do Código Penal Militar (corrupção passiva), com fundamento no
artigo 439, letra “e” do Código de Processo Penal Militar.
4) ABSOLVER os Acusados ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e PAULA
FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO da imputação do crime do artigo 309 do Código Penal
Militar (corrupção ativa), com fundamento no artigo 439, letra “e” do Código de Processo
Penal Militar.”

Já o Código de Processo Penal Militar assim estabelece:

Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência;
b) não constituir o fato infração penal;
c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração
penal;
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e) não existir prova suficiente para a condenação.
A toda evidência, em caso de manutenção da absolvição, não haveria qualquer
reparo a ser feito à fundamentação da Sentença.
A Magistrada foi clara em expor os motivos que levaram à absolvição,
argumentado que, apesar de haver prova de que os Acusados por crime de corrupção passiva
receberam valores dos Acusados por corrupção ativa, recebimento este que não conseguiram
justificar de maneira satisfatória e convincente; e, apesar de haver, segundo a Sentença, fortes
indícios e até provas, podendo ser citadas as perícias, as prova documentais e a prova
testemunhal; de acordo com a Magistrada, as conclusões do TCU, na Tomada de Contas
Especial, relativas ao fato teria gerado dúvida razoável, levando à conclusão de que o
arcabouço probatório produzido não teria sido suficiente para sustentar o decreto
condenatório.
Ora, a não existência de prova suficiente para a condenação é a causa de
absolvição prevista na alínea “e” do art. 439 do CPPM.
Por tais motivos, não merecem prosperar os Apelos das Defesas.
Passa-se às individualizações das penas.
Quanto ao crime de corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM, praticado por
ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e por PAULA FERNANDA DA SILVA
FERIGOLLO, na primeira fase da dosimetria da pena, levando-se em consideração que os
Réus não têm maus antecedentes e à luz das demais circunstâncias judiciais contidas no art.
69 do CPM, todas favoráveis, analisando-se a gravidade concreta e a personalidade dos Réus,
fixa-se a pena-base no mínimo legal, 1 (um) ano de detenção. Na segunda fase, estão
ausentes atenuantes e agravantes. Já na terceira fase, ausente qualquer causa de diminuição,
está presente a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 309 do CPM,
com majoração no patamar de 1/3 (um terço), chega-se à pena definitiva em 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de reclusão para ambos os Acusados, convertida em prisão apenas para o
Acusado militar, a ser cumprida em regime prisional inicial aberto, com fulcro no art. 33, §
2º, alínea "c", do Código Penal comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84. Deve ser
reconhecido, em favor dos Apenados, o direito de recorrer em liberdade, e ao benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, com as
condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando a alínea “a”, e delegando ao Juízo a
quo a presidência da Audiência Admonitória, na forma do art. 611 do mesmo Código.
Quanto ao crime de corrupção passiva previsto no art. 308 do CPM, praticado
pelos Réus FERNANDO PINTO LIBÓRIO, ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN,
CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO, JURYON RODRIGO DE
VASCONCELOS SALGUES e ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA, na primeira
fase da dosimetria da pena, levando-se em consideração que os Réus não têm maus
antecedentes e à luz das demais circunstâncias judiciais contidas no art. 69 do CPM, todas
favoráveis, analisando-se a gravidade concreta do crime e a personalidade dos Réus, fixa-se a
pena-base no mínimo legal, 2 (dois) anos de detenção. Na segunda fase, estão ausentes
atenuantes e agravantes. Na terceira fase, ausente qualquer causa de diminuição e presente a
causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 308 do CPM, com majoração no patamar
de 1/3 (um terço), chega-se à pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para todos os Acusados, convertida em prisão a ser cumprida em regime prisional inicial
aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, c/c o art. 110 da Lei
nº 7.210/84, sem o benefício do sursis, por expressa vedação legal, e com o direito de
recorrer em liberdade. Deve ser ainda aplicada a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas ao 2º Sgt Ex CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO, por força do
art. 102 do CPM.
Diante do exposto, no mérito, nego provimento aos Apelos das Defesas e dou
provimento ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença a quo:
1. Condenar ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e PAULA
FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO, como incursos no art. 309, parágrafo único, do
CPM, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão para ambos os Acusados,
convertida em prisão apenas para do Acusado militar, a ser eventualmente cumprida em
regime prisional inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84, com o direito de recorrer em liberdade e com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições previstas no art. 626 do
CPPM, excetuando a alínea “a”; e
2. Condenar FERNANDO PINTO LIBÓRIO, ARTHUR DOURADO
FREYSLEBEN, CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO, JURYON
RODRIGO DE VASCONCELOS SALGUES e ANDERSON CARVALHO DE
MENDONÇA, como incursos no art. 308, § 1º, do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito)
meses de reclusão para todos os Acusados, convertida em prisão a ser cumprida em regime
prisional inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, c/c o
art. 110 da Lei nº 7.210/84, sem o benefício do sursis, por expressa vedação legal, e com o
direito de recorrer em liberdade.
3. Aplicar a pena acessória de exclusão das Forças Armadas ao 2º Sgt Ex
CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO, ex vi do art. 102 do CPM.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001366820v15 e do código CRC dea60cbb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 16/12/2024, às 18:20:29
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366820 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000560-24.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
APELANTE: ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN
ADVOGADO(A): RICARDO COSTA MAGUETAS (OAB PR28275)
APELANTE: FERNANDO PINTO LIBÓRIO
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO
ADVOGADO(A): MARCUS VINICIUS CARVALHO ALVES DE SOUZA (OAB PE20401)
APELADO: CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO
ADVOGADO(A): ANA MARIA CAVALCANTI DE SIQUEIRA (OAB PE13520)
APELADO: JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS SALGUES
ADVOGADO(A): FREDERICO HARTMANN (OAB PE17107)
APELADO: PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO
ADVOGADO(A): CARLOS DE ARRUDA SÁ (OAB PE24838)
ADVOGADO(A): MARCUS VINICIUS CARVALHO ALVES DE SOUZA (OAB PE20401)
APELADO: ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA
APELADO: ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN
APELADO: FERNANDO PINTO LIBÓRIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar as
preliminares de não conhecimento do Apelo Ministerial e de inépcia da Denúncia, nos termos
do voto proferido pelo Relator, Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GOES.
Contudo, no mérito, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para
negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar e dar
provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas constituídas para, mantida a
sentença absolutória, apenas alterar sua fundamentação para o art. 439, alínea "a", do Código
de Processo Penal Militar, pelos motivos que passo a expor.
1. Fundamentos dos Recursos.
Em suas Razões, o Ministério Público Militar requer a reforma da sentença
absolutória com a consequente condenação dos apelados Coronel de Exército da
Reserva FERNANDO PINTO LIBÓRIO, Coronel de Exército da Reserva ANDERSON DE
CARVALHO MENDONÇA, Major do Exército da Reserva ARTHUR DOURADO
FREYESLEBEN, Primeiro-Tenente do Exército da Reserva não remunerada JURYON
RODRIGO DE VASCONCELOS SALGUES e o Segundo-Sargento do Exército da
Reserva CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO como incursos no art. 308, §
1º, do Código Penal Militar (corrupção passiva majorada), bem como a condenação dos
apelados Subtenente do Exército ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e a Civil
PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO como incursos no artigo 309, parágrafo
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366941 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

único (corrupção ativa majorada), c/c art. 53, § 2º, inciso I, todos do Código Penal Militar,
argumentando, em síntese, que foi fartamente demonstrada a prática dos crimes (​Apelação
Criminal nº 7000560-24.2023.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELCRIM5​).
A Defesa do Coronel de Exército da Reserva FERNANDO PINTO LIBÓRIO e
do Coronel de Exército da Reserva ANDERSON DE CARVALHO MENDONÇA, em
Razões de Apelação, argumentam que a sentença não comprovou a existência do fato
criminoso, uma vez que não havia provas suficientes para demonstrar irregularidades na
licitação ou favorecimento da empresa vencedora. Assim, requer a reforma da sentença para
que a fundamentação da absolvição fosse alterada para o art. 439, alínea “a”, do Código de
Processo Penal Militar (Apelação Criminal nº 7000560-24.2023.7.00.0000/STM, evento 1,
RAZAPELCRIM7.
A Defesa do Major do Exército da Reserva ARTHUR DOURADO
FREYESLEBEN interpôs Embargos de Declaração contra a Sentença absolutória, alegando
erros materiais e contradições nas datas constantes na Decisão. Argumentou que, além da
alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar, deveriam ser consideradas as
alíneas “a”, “b” e “c” para a absolvição. Embora a Magistrada tenha rejeitado os Embargos
por falta de previsão legal, reconheceu que o objetivo da Defesa era questionar a
fundamentação da absolvição. Em razão do princípio da fungibilidade dos recursos, da
ausência de má-fé e da tempestividade, a Juíza Federal da Justiça Militar aceitou os
Embargos como Apelação (Apelação Criminal nº 7000560-24.2023.7.00.0000/STM, evento
1, EMBDECL4).
A Defesa constituída do Primeiro-Tenente do Exército da Reserva não
remunerada JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS SALGUES, em sede de
contrarrazões, argumenta que demonstrou a inexistência de prática do crime de corrupção
passiva majorada por parte do apelado. Sustenta que este não recebeu, para si, qualquer
vantagem indevida de natureza financeira, em razão da função que exercia. Ao final, requereu
o desprovimento do Apelo Ministerial e a consequente manutenção da sentença absolutória,
com base em seus próprios fundamentos (Apelação Criminal nº
7000560-
24.2023.7.00.0000/STM, evento 1, CONTRAZAP8).
A Defesa constituída do Subtenente do Exército ALEXANDRE DE OLIVEIRA
FERIGOLLO e a Civil PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO, também em sede de
contrarrazões ao Apelo Ministerial, arguiu preliminar de não conhecimento do recurso do
Ministério Público Militar por renúncia à dialeticidade, argumentado que o Órgão
Acusatório teria se limitado a repetir os argumentos das alegações finais, deixando de
enfrentar os fundamentos da sentença absolutória (Apelação Criminal nº 7000560-
24.2023.7.00.0000/STM, evento 1, CONTRAZAP9).
A Defesa constituída do Coronel do Exército da Reserva ANDERSON DE
CARVALHO MENDONÇA, ainda em sede de contrarrazões ao Apelo Ministerial, arguiu
preliminar de inépcia da denúncia, alegando falta de justa causa e ausência de descrição
específica da conduta delituosa, requerendo, assim, a extinção do processo sem julgamento
do mérito. No mérito, sustentou que não foi comprovada qualquer irregularidade no pregão
nem a alegada ilicitude em supostas vantagens recebidas. Por fim, pleiteou o desprovimento
do apelo por ausência de justa causa ou pela falta de individualização das condutas dos
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366941 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acusados e, caso superadas as preliminares, a manutenção da absolvição do réu, com
fundamento no art. 439 do Código de Processo Penal Militar (Apelação Criminal nº 7000560-
24.2023.7.00.0000/STM, evento 1, CONTRAZAP13).
A Defesa constituída do Coronel do Exército da Reserva FERNANDO PINTO
LIBÓRIO, também em sede de contrarrazões ao Apelo Ministerial, arguiu preliminar de
inépcia da denúncia por falta de justa causa e por falta de descrição da conduta delituosa,
requerendo a extinção do processo sem julgamento do mérito. No mérito, argumentou que
não restou demonstrada qualquer irregularidade no pregão, nem, tampouco, a alegada
ilicitude de supostas vantagens recebidas. Por fim, requereu o desprovimento do Apelo, por
falta de justa causa ou ausência de individualização das condutas dos acusados, e, caso
ultrapassadas as preliminares, a manutenção da absolvição do réu, com fulcro no art. 439 do
CPPM
(Apelação
Criminal
nº
7000560-24.2023.7.00.0000/STM,
evento
1,
CONTRAZAP14).
O Ministério Público Militar, em sede de contrarrazões aos Apelos das Defesas
dos Coronéis do Exército da Reserva, FERNANDO PINTO LIBÓRIO e ANDERSON DE
CARVALHO MENDONÇA, e do Major do Exército da Reserva, ARTHUR DOURADO
FREYESLEBEN, sustentou a inexistência de erro material ou contradição na sentença
recorrida. Defendeu que o fundamento adotado para a absolvição, com base no art. 439,
alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, ou seja, a ausência de prova suficiente para
condenação, está em conformidade com o teor da decisão. Assim, requereu o desprovimento
dos recursos interpostos pelas Defesas (Apelação Criminal nº
7000560-
24.2023.7.00.0000/STM, evento 1, CONTRAZAP15)
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar se manifestou pelo não provimento dos
Apelos das Defesas e pelo provimento do Apelo Ministerial, com a consequente reforma da
sentença absolutória e a condenação dos apelados (Apelação Criminal nº 7000560-
24.2023.7.00.0000/STM, evento 9, PARECER 1).
​Em síntese, narra a Denúncia que, no período de 2012 a 2013, militares do
Exército do 7º Depósito de Suprimento, incluindo Coronel FERNANDO PINTO LIBÓRIO,
Tenente-Coronel ANDERSON
CARVALHO
DE
MENDONÇA,
Major ARTHUR
DOURADO FREYSLEBEN, Primeiro-Tenente JURYON RODRIGO VASCONCELOS
SALGUES e Segundo-Sargento CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO,
receberam indevidamente R$ 91.770,01 (noventa e um mil setecentos e setenta reais e um
centavo) da empresa P. F. DA SILVA FERIGOLLO EIRELLI-EPP, representada por PAULA
FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO e administrada, de fato, pelo Primeiro-
Sargento ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO.
As investigações teriam revelado irregularidades no Pregão SRP 03/2012, que
favoreceram a referida empresa P. F. DA SILVA FERIGOLLO EIRELLI-EPP com 80,55%
dos recursos destinados à contratação e constataram impropriedades na execução de contratos
com ela firmados pela administração, resultando em danos ao erário de R$ 290.459,72
(duzentos e noventa mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos). A
auditoria e o parecer técnico concluíram que houve direcionamento e favorecimento a essa
empresa, caracterizando corrupção passiva e ativa entre os militares e os administradores.
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366941 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, foi evidenciada falta de controle sobre o contrato firmado com a
indigitada empresa, em função da influência do Primeiro-Sargento ALEXANDRE DE
OLIVEIRA FERIGOLLO, que, por essa razão, incide. também, no tipo penal de tráfico de
influência (Ação Penal Militar nº 7000154-55.2021.7.07.0007/PE, evento 1, DENUNCIA1).
2. Conformação delitiva.
Consoante se observa dos autos, os Apelantes/Apelados foram denunciados
como incursos no art. 308, § 1º e no art. 309, parágrafo único, ambos do Código Penal
Militar, que tipifica os delitos de corrupção passiva e ativa.
O art. 308 do Código Penal Militar, com a alteração promovida pela Lei nº
14.688, de 20 de setembro de 2023, descreve o delito de corrupção passiva da seguinte
forma:
Art. 308. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Contudo, como o delito em análise se consumou antes da entrada em vigor da
referida norma, deve ser aplicada a disposição revogada, que estabelecia o seguinte:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
O bem jurídico protegido por esse tipo penal é o regular funcionamento da
Administração Militar, em consonância com os princípios de probidade, transparência e
moralidade exigidos do administrador público. Trata-se de delito funcional e militar
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366941 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

impróprio, que deve ter sido praticado no exercício da função e cujo sujeito ativo é o
servidor, militar ou civil, que recebe ou aceita o oferecimento da vantagem indevida.
Trata-se, pois, de delito formal que se consuma com a simples aceitação da
promessa, sendo prescindível o efetivo recebimento da vantagem indevida, a ser considerado
mero exaurimento do crime. Importante destacar que o delito em comento exige sempre a
iniciativa do corruptor, vez que o corrompido apenas aceita a promessa ou recebe a vantagem
indevida, representada por qualquer lucro ou benefício ilícito, ainda que de conteúdo não
econômico.
Ressalte-se, outrossim, que, quando a iniciativa de exigência da vantagem ou o
oferecimento da prestação indevida do serviço parte do servidor/militar, fica configurado
outro tipo penal, como a concussão ou o tráfico de influência, mas não a corrupção passiva.
A corrupção ativa, por sua vez, tem previsão no art. 309 do Código Penal
Militar, que assim dispõe:
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
Conforme se pode observar, da mesma maneira que o artigo anterior, este
dispositivo possui o objetivo de resguardar a moralidade da Administração Militar, assim
como a probidade de seus agentes. Trata-se de crime militar impróprio, cujo sujeito ativo
pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é a Administração Militar, personificada na
figura do seu agente público.
Apesar de ambas as condutas descritas nos tipos penais serem complementares,
vez que a ação do corruptor desperta e possui nexo causal com a ação do corrompido, eles
são tratados de maneira independente à medida em que as provas colacionadas aos autos
possam ou não confirmar a autoria de um ou de ambos.
3. Razões de decidir.
No caso em análise, o pleito ministerial fundamenta-se, principalmente, em
provas técnicas, com ênfase nos seguintes documentos:
- Laudo de Perícia Contábil, que identifica irregularidades no Pregão Eletrônico
SRP n.º 03/2012, realizado pelo 7º Depósito de Suprimento para a prestação de serviços de
manutenção de bens imóveis, resultando em um prejuízo de R$ 260.984,24 (duzentos e
sessenta mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) aos cofres
públicos (​IPM nº 0000235-65.2017.7.07.0007/PE, evento 13, PROCADM12, fls. 06 a 10​).
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366941 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Relatório Técnico n.º 11/2018, que evidencia a contratação de serviços não
executados pela empresa P. F. DA SILVA FERIGOLLO EIRELI – EPP (​IPM nº 0000235-
65.2017.7.07.0007/PE, evento 14, RELT2​).
- Relatório de Análise de Processos de Contratação da 7ª Inspetoria de
Contabilidade e Finanças do Exército, que aponta o cometimento de impropriedades e
indícios de irregularidades no processo (​IPM nº 0000235-65.2017.7.07.0007/PE, evento 1,
IPM4, fls. 07 a 42).
Ademais, movimentações bancárias suspeitas reforçam a tese da
acusação de que militares, em conluio, direcionaram a licitação em benefício da referida
empresa.
Nesse contexto, o Ministério Público Militar alega que os depósitos realizados
nas contas dos militares denunciados foram resultado de um acordo com os acusados, o
Sargento ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e sua esposa, a civil PAULA
FERNANDA
DA
SILVA
FERIGOLLO,
proprietária
da
empresa
P.
F.
DA SILVA FERIGOLLO EIRELLI-EPP. O propósito desse acordo seria favorecer a empresa
nos processos licitatórios promovidos pelo 7º Depósito de Suprimentos, garantindo uma
contratação que a beneficiasse diretamente, em troca de vantagem financeira para os
militares.
Os relatórios mencionados, na perspectiva do Ministério Público Militar, são
considerados provas, pois apresentam elementos que evidenciam irregularidades no Pregão e
prejuízos aos cofres públicos, resultantes da atuação da empresa P. F. DA SILVA
FERIGOLLO EIRELI – EPP.
Ocorre que, como consequência das conclusões desses relatórios, o
Comandante do Exército solicitou a instauração de uma Tomada de Contas Especial pelo
Tribunal de Contas da União (​IPM nº 0000235-65.2017.7.07.0007/PE, evento 157, PET2​),
após a identificação de indícios de irregularidades no processo licitatório, nos empenhos e
nas obras realizadas, detectados durante a investigação dos fatos. O laudo solicitado pelo
Exército visava a uma análise minuciosa, a ser conduzida pelo corpo técnico da Corte de
Contas.
A partir da análise constante no Relatório da Tomada de Contas Especial,
referente às irregularidades atribuídas à empresa P.F. DA SILVA FERIGOLLO EIRELI-EPP,
contratada para a execução de serviços no período de 13 de novembro de 2012 a 2 de julho
de 2015, envolvendo a acusação de ter recebido valores superiores ao homologado no Pregão
03/2012, resultando em supostos prejuízos de R$ 200.292,30 (duzentos mil, duzentos e
noventa e dois reais e trinta centavos) aos cofres da Organização Militar, o Tribunal de
Contas da União esclareceu que a responsabilidade pela contratação equivocada recai sobre a
própria Organização Militar, e não sobre a empresa contratada. Vejamos:
107. A menos que se comprovasse conluio, a empresa não poderia ser responsabilizada por
ter sido contratada para prestar um serviço para o qual não venceu no grupo licitatório.
Esse controle cabia à Organização Militar.
108. Quanto ao valor dos serviços prestados, a empresa aplicou os preços estipulados no
grupo para o qual foi contratada, mesmo que não tenha sido a vencedora desse grupo. O
problema decorre, na verdade, do excesso de subdivisões na licitação para serviços
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366941 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

semelhantes (manutenção e reforma de imóveis), o que gerou confusão, e não má-fé, por
parte dos militares da OM no preenchimento das requisições de serviço." (​IPM nº 0000235-
65.2017.7.07.0007/PE, evento 216, RELT4​).
Em conclusão, a análise do Tribunal de Contas da União evidenciou que as
supostas irregularidades foram resultado de falhas administrativas na condução do processo
licitatório e na gestão das requisições de serviços pela Organização Militar, e não de má-fé ou
condutas indevidas, seja por parte dos militares, seja por parte da empresa contratada.
O Tribunal apontou, ainda, que a empresa P. F.
DA SILVA FERIGOLLO EIRELLI-EPP atuou dentro dos parâmetros para os quais foi
contratada, prestando os serviços conforme as especificações acordadas, ainda que tenha
havido confusão na subdivisão dos grupos de serviços licitados. Conclui, aduzindo que tal
confusão, gerada pela excessiva subdivisão de itens semelhantes no processo licitatório, não
constitui fundamento suficiente para responsabilizar a contratada por qualquer irregularidade.
Portanto, o Tribunal de Contas da União afastou a possibilidade de imputar
culpa à empresa pelos valores pagos a maior, uma vez que a responsabilidade pelo controle e
fiscalização dos serviços e dos contratos recaía sobre a Organização Militar.
Concluiu a Corte de Contas que as ocorrências que levaram à instauração da
Tomada de Contas Especial demonstraram a ausência dos pressupostos necessários para a
constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo. Diante disso, o Colegiado
decidiu nos seguintes termos:
“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada para
apurar supostos danos advindos das contratações realizadas junto à empresa P. F. da Silva
Ferigollo Eirelli-EPP, pelo 7° Depósito de Suprimento do Exército, para a realização de
serviços de manutenção de bens imóveis naquela Organização Militar,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário,
ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente Tomada de Contas
Especial, ante a ausência de elementos suficientes para caracterizar a irregularidade e o
dano e, portanto, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo com fundamento no art. 1º, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os
arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; e 9.2. solicitar à Secretaria de
Controle Interno do Ministério da Defesa que apure se, no âmbito do Unidade Militar, há
elementos que possam caracterizar, com precisão, a irregularidade e o dano e, se for o caso,
submeta nova tomada de contas especial a essa Corte; 9.3. enviar cópia deste Acórdão ao
Ministério da Defesa e aos agentes responsabilizados nesta Tomada de Contas Especial.”
(processo 0000235-65.2017.7.07.0007/PE, evento 216, ACOR2)
Dessa forma, a Tomada de Contas Especial foi arquivada por falta de provas
suficientes de irregularidades nas contratações com a empresa P. F.
DA SILVA FERIGOLLO EIRELLI-EPP, ainda que tenha solicitado à Secretaria de Controle
Interno do Ministério da Defesa que continue investigando possíveis irregularidades e
apresente nova ação, se necessário.
Embora as decisões do Tribunal de Contas da União não vinculem o Poder
Judiciário, suas conclusões são importantes devido à expertise técnica do órgão na apuração
de danos ao Erário, tendo o Juízo sentenciante, a meu ver, acertado em considerá-la ao formar
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366941 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sua convicção. Para que tais elementos fossem desconsiderados, seria necessária a
apresentação de provas técnicas de igual complexidade que demonstrassem imprecisão ou
erro na análise do Tribunal de Contas o que, no caso dos autos, inexistiu.
O Ministério Público Militar sustenta que os acusados teriam agido em conjunto
para fraudar a licitação, o que, segundo a acusação, teria resultado em empenhos aumentados
em benefício da empresa vencedora. Contudo, a investigação não conseguiu demonstrar de
forma clara como essa suposta influência foi exercida, nem especificar qual ação ou omissão
teria interferido diretamente no resultado do processo licitatório.
Tudo se manteve no plano das suposições, argumentando-se que os depósitos
“poderiam” estar vinculados à licitação, sem que houvesse provas concretas para sustentar
essa relação. Além disso, é importante ressaltar que alguns desses depósitos ocorreram em
momentos cronologicamente distantes dos fatos investigados, sendo que alguns foram
realizados, até mesmo, no ano anterior ao processo licitatório em questão.
Além do fato de que, à época dos acontecimentos, todos os militares, exceto a
acusada (civil), serviam na mesma Organização Militar, não se verificou nenhuma outra
evidência concreta que conectasse os acusados ao delito de corrupção relacionado ao pregão
eletrônico.
Esse cenário revela que, embora haja indícios de irregularidades, a acusação
não conseguiu estabelecer um nexo causal direto entre a atuação dos militares e o suposto
favorecimento à empresa licitante. A falta de provas robustas que liguem as ações dos
acusados à fraude enfraquece a argumentação do órgão acusador, uma vez que, no âmbito
jurídico, meras suposições ou coincidências temporais não são suficientes para fundamentar
uma condenação.
Desse modo, pode-se inferir que a falta de clareza e rigor no acompanhamento
das requisições e contratos conduziram a situação de aparente irregularidade, mas, ao
ser submetidos a uma análise técnica aprofundada, revelam-se como falhas de procedimento
e não de má-fé.
Em processos que envolvem crimes de corrupção, é essencial demonstrar, de
forma clara e inequívoca, a existência de uma conduta ilícita e o vínculo direto entre a ação
dos acusados e o resultado criminoso. No caso em questão, a ausência de provas concretas e a
existência de elementos cronológicos que não se alinham ao período investigado tornam a
acusação frágil e insuficiente para sustentar a tese de corrupção e fraude no pregão eletrônico.
Em geral, indivíduos envolvidos em esquemas criminosos de grande escala,
como a corrupção, tomam precauções para não deixar rastros financeiros. O uso de contas
pessoais é uma prática arriscada, o que leva à hipótese de que as transações realizadas podem
ter tido finalidades lícitas ou, ao menos, não relacionadas à corrupção.
Assim, a realização de transações bancárias em contas pessoais, longe de
comprovar a participação consciente em esquema de corrupção, pode ser interpretada como
um indício da ausência de dolo ou intenção ilícita. A improbabilidade de uma conduta
autoincriminatória tão explícita reforça a tese de que os acusados não tinham ciência de estar
envolvidos em práticas criminosas.
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366941 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, no caso dos autos, a motivação das transferências da conta da
empresa para as contas dos militares não foi demonstrada pela Acusação como decorrente de
atuação fraudulenta nos processos licitatórios de interesse da empresa. Ao contrário, há
militares que nenhuma atribuição direta, decorrente de suas funções, teria com os certames
licitatórios nos quais a a empresa P. F. DA SILVA FERIGOLLO EIRELLI-EPP sagrou-se
vencedora.
Outro ponto relevante é a alegação da Acusação de que os militares envolvidos
teriam agido para favorecer a empresa P. F. DA SILVA FERIGOLLO EIRELLI-EPP no
Pregão nº 03/2012. No entanto, dos seis militares acusados, apenas dois faziam parte da
equipe diretamente ligada ao processo licitatório: o Major ARTHUR DOURADO
FREYSLEBEN, que exercia a função de Fiscal Administrativo, e o Primeiro-Tenente
JURYON RODRIGO VASCONCELOS SALGUES, que atuava como Pregoeiro. Esses
oficiais, em tese, teriam condições de influenciar o andamento do pregão (IPM nº 0000235-
65.2017.7.07.0007/PE, evento 1, IPM4).
Diante desse cenário, é fundamental destacar a diferença de papéis entre os
acusados. Os demais militares mencionados na Denúncia não desempenhavam funções com
atribuições que lhes conferissem a possibilidade de interferir nas decisões relacionadas ao
processo de licitação. Portanto, associá-los a uma possível irregularidade, sem evidências
concretas que demonstrem sua participação direta ou indireta no favorecimento da empresa
em questão, revela-se, no mínimo, precipitado.
Adicionalmente, é necessário avaliar se o simples fato de o Major ARTHUR
DOURADO
FREYSLEBEN
e
de
o
Primeiro-Tenente
JURYON
RODRIGO
VASCONCELOS SALGUES ocuparem cargos que lhes permitiam exercer algum grau de
controle sobre o pregão é suficiente para presumir a intenção de favorecer a empresa. Para
tanto, seria imprescindível apresentar provas robustas que mostrem terem ambos agido de
forma consciente e deliberada para influenciar o processo de maneira ilícita. Sem tais provas,
a acusação carece de fundamentação sólida para sustentar que houve favorecimento
intencional.
O Major ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN, em seu interrogatório,
afirmou que:
“não tinha poderes para conceder benefícios, mesmo sendo Fiscal Administrativo, porque
toda documentação era fiscalizada tanto pelo fiscal do contrato quanto pelos outros setores; o
fiscal Administrativo só afirmava que a documentação estava em ordem e encaminhava para a
tesouraria, onde iria novamente ser analisada” (APM nº 7000154-55.2021.7.07.0007/PE,
evento 642, SENT1)
Já o Primeiro-Tenente JURYON RODRIGO VASCONCELOS SALGUES,
apontou o seguinte em seu interrogatório:
“(...) que era o pregoeiro no pregão 03/2012, realizado para registro de preços para serviços
de manutenção de bens imóveis, tendo se sagrado vencedora a empresa várias empresas,
porque era uma licitação por grupos e diferentes empresas ganharam os grupos; acerca dos
valores depositados em sua conta corrente, objeto da denúncia, esclareceu que sua saída do
Exército se deu em julho do ano de 2013, tendo o pregão eletrônico 03/2012 ocorrido no final
do ano de 2012 e a movimentação bancária só ocorreu em agosto do ano de 2013, quando já
não possuía mais vínculo como o Exército
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366941 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) afirmou que não favoreceu por qualquer forma a empresa P F FERIGOLLO, salientando
que o pregão continha cerca de 500 itens, divididos em torno de 20 grupos, sendo muito difícil
identificar quais empresas estavam envolvidas, e várias empresas sagraram-se vencedoras,
não tendo havido contestação ou qualquer outro tipo de reclamação por parte das empresas
licitantes; não houve registro de irregularidades; as impropriedades e irregularidades que
teriam sido apontadas pela auditoria foram derrubados pelo Tribunal de Contas" (​APM nº
7000154-55.2021.7.07.0007/PE, evento 642, SENT1​)
O depoimento do Major ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN evidencia que
sua função como Fiscal Administrativo era limitada, já que toda a documentação passava por
múltiplas camadas de fiscalização antes de ser encaminhada para a tesouraria. Da mesma
forma, o Primeiro-Tenente JURYON RODRIGO VASCONCELOS SALGUES afirmou que,
como pregoeiro, não favoreceu nenhuma empresa, destacando que a licitação foi ampla e
envolveu várias empresas vencedoras, sem registros de reclamações ou irregularidades. Além
disso, as impropriedades apontadas foram desconsideradas pelo Tribunal de Contas, o que
reforça a ausência de dolo por parte dos acusados.
Além disso, o Ministério Público Militar não se desincumbiu do ônus de
apresentar provas suficientes para refutar as alegações de defesa e demonstrar que os
acusados agiram de forma consciente e deliberada para favorecer a empresa. Sem essas
provas, a acusação não se sustenta, reforçando a presunção de inocência de ambos.
Em relação às movimentações financeiras suspeitas, os depoimentos convergem
para afirmar que os valores movimentados tiveram origem legítima, sendo decorrentes, em
sua maioria, de relações privadas de empréstimo com o Sargento FERIGOLLO. Embora a
total licitude não possa ser categoricamente comprovada em todos os casos, os acusados se
esforçaram para enfraquecer a tese acusatória, demonstrando a falta de provas suficientes
para sustentar uma conclusão inequívoca de atividade ilícita.
A seguir, transcrevo parte da sentença que sintetiza os argumentos defensivos
utilizados para explicar a origem das movimentações:
“ JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS SALGUES, ao ser interrogado, apresentou
elementos a fim de justificar as transações bancárias apontadas pelo MPM, para demonstrar
que seriam todas de caráter pessoal. Ao ser perguntado acerca dos valores depositados em
sua conta corrente, esclareceu que sua saída do Exército se deu em julho do ano de 2013,
tendo o pregão eletrônico 03/2012 ocorrido no final do ano de 2012 e a movimentação
bancária só ocorreu em agosto do ano de 2013, quando já não possuía mais vínculo como o
Exército.
Esclareceu ainda que ao sair do Exército negociou a compra de um automóvel com o Sr.
Felype, que aceitou receber os valores parceladamente, uma vez que o depoente não possuía o
valor total do bem, pois aguarda receber o valor da indenização de corrente da sua baixa, por
ser um Oficial temporário, durante esse tempo, reencontrou o SGT FERIGOLLO,
companheiro de farda, solicitando-lhe ajuda para pagar os valores da compra do veículo,
enquanto estava pendente à indenização, ficando o valor emprestado em torno de seis mil
reais. Na sequência, conseguiu vender o carro que já possuía, e com esse valor quitou o débito
com Sr. Felype e restituiu o valor do empréstimo conseguido com o SGT FERIGOLLO; o
veículo comprado do Sr. Felype era um Honda Fit e os depósitos feitos pelo SGT FERIGOLLO
na conta do Sr. Felype correspondiam ao valor que foram emprestados pelo Sargento ao
depoente, que serviram para pagar parte da compra desse automóvel.
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366941 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto aos repasses feitos pelo Sr. Felype para o depoente, dos valores que recebeu do SGT
FERIGOLLO, esclareceu que, posteriormente, quando conseguiu a venda do veículo que já
possuía, em uma concessionária, efetuou o pagamento ao Sr. Felype, quitando a compra, e ao
SGT FERIGOLLO e, em decorrência, o Sr. Felype restituiu os valores que havia recebido do
SGT FERIGOLLO; afirmou que a restituição ao SGT FERIGOLLO se deu em espécie e não
tem comprovação dessa transação, nem mesmo da venda à concessionária, não tendo,
também, comprovação da compra do veículo Honda Fit, havendo, possivelmente, o registro da
transferência para seu próprio nome. Esclareceu, por fim, que recorreu ao SGT FERIGOLLO
por já ter trabalhado com ele no Exército e tinha conhecimento de que ele ajudava, sempre
que possível, os colegas, emprestando dinheiro; (Evento 529-vídeos 1 a 9)
ARTHUR DOURADO FREYESLEBEN procurou demonstrar que o valor de R$ 1.135,00 foi
depositado em sua conta como ajuda/empréstimo para quitar uma conta atrasada no mês de
junho de 2012, tendo devolvido e quitado tal valor logo no mês seguinte, em dinheiro, não se
recordando se à época sabia ou não que a Sra ANA PAULA FERIGOLLO havia vencido o
pregão, porque esse empréstimo foi bem depois do pregão. Afirmou que em nenhum momento
o pedido de empréstimo se relacionou ao pregão em tela, e que é normal haver a troca de
favores, com empréstimos de dinheiro entre militares, mesmo sendo de um Major para um
Sargento, desde que haja amizade entre eles. Disse que esse empréstimo não foi presenciado
por outro militar e não houve acréscimo de juros, até porque, logo foi feito o pagamento de
volta; reafirmando que esse valor não foi em troca de qualquer favor à esposa do SGT
FERIGOLLO porque não tinha poderes para conceder benefícios, mesmo sendo Fiscal
Administrativo, haja vista que toda documentação era fiscalizada tanto pelo fiscal do contrato
quanto pelos outros setores. (Evento 464-vídeos 22 a 28)
FERNANDO PINTO LIBÓRIO em seu interrogatório buscou comprovar a licitude dos
valores recebidos da empresa P F da Silva Ferigollo EIRELI. Afirmou que as movimentações
financeiras não guardavam qualquer relação com o pregão investigado, se tratando de
negócios particulares entre ele, sua esposa e o Sgt. Ferigollo e a Sr.ª Paula Ferigollo,
decorrente da atividade de marketing multinível. Disse que os valores detectados em sua
conta são frutos das atividades da sua esposa3, mas que não tem como comprovar devido ao
longo tempo já decorrido de mais de dez anos e não tem ingerência sobre os negócios de sua
esposa, que fazia anotações informais em um caderninho que já não exist. Informou que a sua
esposa, à época não tinha CNPJ, funcionando de maneira informal, desde 1994 e por isso
utilizava a conta dele, Esclareceu que as vendas eram em esquema de marketing multinível,
sendo que uma das empresas com que trabalhava era a Forever Liss, da qual até hoje é sócio
até hoje, embora não esteja mais atuando com ela neste momento, estando a trabalhar com a
empresa coreana Atomy; Reafirmou que quem exercia a atividade era a sua esposa, que
revendia os produtos, sendo sua participação apenas na aquisição; (Evento 464-vídeos 4 a 13)
ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA em seu interrogatório buscou comprovar a
licitude dos valores recebidos da empresa P F da Silva Ferigollo EIRELI. Afirmou que as
movimentações financeiras não guardavam qualquer relação com o pregão investigado, se
tratando de negócios particulares (venda de equipamentos eletrônicos (Notebook HP, Iphone
4S 64 e impressora laser Lexmark) à empresa PF da Silva Ferigollo EIRELI, e de
uma bicicleta esportiva em fibra de carbono para o Sgt. Ferigollo. Em seu interrogtório negou
ter recebido vantagem ou promessa de vantagem para favorecimento da empresa da F
FERIGOLLO, lembrando que parte requisitória foi assinada em 06 DEZ 2012, após a
homologação do pregão, e os depósitos mencionados datam antes da homologação do pregão
e o outro, antes da assinatura da parte requisitória, sendo incoerente ter recebido o valor
antes da possibilidade de oferecer alguma vantagem. No tocante ao depósito do valor de R$
14.930,00, este correspondeu à venda de três eletrodomésticos para empresa F FERIGOLLO,
sendo um notebook HP, um aparelho celular Iphone 4S 64gb e uma impressora multifuncional-
laser Lexmark e, muito antes da homologação do pregão, tratando-se de negociação de bens
pessoais; Os depósitos se deram em nome da empresa, porque eram para uso da empresa;
Sobre o outro depósito, no valor de R$ 12.000,00, correspondeu à venda de uma bicicleta
esportiva mountain bike, em fibra de carbono, e esta venda foi feita para pessoa física, saindo
o valor da conta da pessoa do SGT FERIGOLLO e não da empresa; Informou que a Sra
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366941 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Maria Aparecida de Souza é irmã de sua concunhada e o pagamento foi feito na conta dela
por causa dos encargos bancários, já que esta Sra estava fazendo obras na casa onde o
depoente iria residir e, para evitar tributação de IOF colocou o valor diretamente na conta
dela, como pagamento desse serviço; (Evento 464-vídeos 13 a 21)
CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO também alegou que os depósitos
existentes na sua conta decorreram de empréstimos feitos pelo Sr. Alexandre Figlioullo, a
exemplo do que ocorreu com muitos colegas de quartel, sem incidência de qualquer percentual
de juros. Esclareceu que passou por um momento financeiro bem difícil, com muitas dívidas e
empréstimos bancários, incluindo a compra de um veículo (que possui até o momento), tendo
recorrido ao SGT FERIGOLLO para um empréstimo, tanto para si, quanto para sua sogra,
mas não se recorda dos valores exatos. Ressalta que pagou tudo, em dinheiro, aos poucos,
tendo liquidado toda a dívida. Afirmou que não praticou qualquer ato que pudesse favorecer
algum licitante e não tem conhecimento de qualquer favorecimento nesse sentido ou à empresa
PF FERIGOLLO, acreditando que só foi vinculado ao processo por conta desses
depósitos. (Evento 464-vídeos 29 a 35)
PAULA FERNANDES DA SILVA FERIGOLLO confirmou a versão dos outros acusados
quanto a movimentação bancária entre eles, referente aos depósitos feitos pela acusada ou por
sua empresa. Esclareceu que essas movimentações não foram realizadas por ela, mas sim, por
seu esposo, o SGT FERIGOLLO, que emprestou dinheiro a alguns militares e ela apenas fazia
as transferências, como um favor, pois era a única administradora da empresa e usava
também sua conta pessoal para movimentar valores. Ressaltou que nunca prometeu nem
pagou a qualquer militar vantagens, no momento da licitação ou execução do contrato, e o
SGT FERIGOLLO em momento algum usou de influência para beneficiar a sua empresa na
licitação.
Em relação aos valores que depositados em favor do CEL FERNANDO LIBÓRIO, no valor
total de R$ 42.533,00, esclareceu que correspondem a mercadorias que comprou da esposa
deste Oficial, Sra Rita, de quem é amiga, correspondente a três anos de compras de
mercadorias, como joias, roupas, artigos de casa, e na hora do pagamentofoi fornecida a
conta do CEL LIBÓRIO, onde os depósitos foram feitos, mas nada era para empresa. Os
depósitos se referiam ao pagamento de mercadorias de uso pessoal. Quanto ao cheque da
empresa P F FERIGOLLO, no importe de R$ 14.000,00, compensado em favor do CEL
MEDONÇA, infirmou que o valor correspondeu a uma compra, intermediada pelo SGT
FERIGOLLO, de materiais eletrônicos, incluindo um celular Iphone, um notebook e uma
impressora. Ao fazer o negócio, pagou com um cheque de sua empresa; Que esses
lançamentos foram transferidos para contabilidade da empresa e era lançado como uma
retirada da acusada.
No tocante ao valor de R$ 1.135,00, que teria sido repassado ao MAJ FREYSLEBEN,
esclareceu que foi um empréstimo que o seu marido, SGT FERIGOLLO fez para o Major e ela
fez a transferência, da sua conta pessoa jurídica, porque a conta pessoa física tinha limite
para transações. Ressaltou que na contabilidade da empresa o valor constou como retirada
mensal.
Em relação ao depósito feito pelo SGT FERIGOLLO em nome do SGT CRISTIANO, no total
de R$ 14.451,00, e mais R$ 500,00 depositados pela empresa PF FERIGOLLO, finalizando
em R$ 14.951,00, informou que se tratou de empréstimos que o SGT FERIGOLLO fez ao SGT
CRISTIANO BARBALHO, de maneira informal, para ajudar, sem cobrança de juros, tal como
ocorreu em relação a vários militares. (Evento 565-vídeos 1 a 7)
ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO, (Evento 529-vídeos 10 a 21) quanto aos
depósitos que efetuou na conta dos demais acusados, afirmou que todas as movimentações
foram lícitas e atemporais, não guardando nexo com os fatos apurados.
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366941 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressaltou que o TEN JURYON, por ser temporário, deu baixa no quartel e ficou aguardando
receber o valor da indenização e nesse tempo, procurou por ele para pedir um valor
emprestado, com o fim de adquirir um veículo.
No tocante ao CEL LIBÓRIO, afirmou que os valores decorreram de negociação entre
amigos, na verdade entre as esposas (PAULA e RITA). Quanto ao CEL MEDONÇA, informou
que comprou dele uma bicicleta de aço carbono, de grande valor (12 mil reais), porque o
depoente é da área de educação física e a bicicleta, inclusive, está na casa do depoente até a
data de hoje. O outro valor corresponde aos objetos que o CEL MEDONÇA anunciou pra
venda no quartel (no valor de 14 mil reais) e o depoente intermediou a negociação para que a
empresa de sua esposa ficasse com os objetos, e por isso os depósitos foram feitos pela sua
esposa (ANA PAULA).
Em relação ao MAJ FREYSLEBEN, explicou que o depósito de cerca de mil reais se deu em
torno de JUN 2012, e o pregão só ocorreu em novembro. Ressaltou que o empréstimo da
quantia, portanto, não guarda qualquer relação com o pregão, tendo sido inteiramente
quitado.
Quanto aos depósitos feitos na conta do SGT CRISTIANO DA SILVA, afirmou que não
guardam ligação temporal com o pregão! Especificamente sobre os valores depositados de
JUL 2013 a 31 DEZ 2014 na conta do SGT CRISTIANO DA SILVA, não tem como se recordar
dos valores específicos, mas apenas ajudava ele financeiramente, emprestando dinheiro
regularmente, sem cobrança de juros e nsem registro e o SGT CRISTIANO DA SILVA pagava
como podia, em espécie. Que ele nunca deixou de pagar os empréstimos, mas sempre em
espécie. Afirmou que costumava emprestar dinheiro para vários militares, e que, inclusive,
consta na quebra do sigilo bancário, pessoas que não participaram de nenhum evento de
licitação (​APM nº 7000154-55.2021.7.07.0007/PE, evento 642, SENT1​)”
Diante da falta de documentos que comprovem a realização de empréstimos ou
negociações comerciais, é possível concluir que nenhum dos acusados ofereceu uma
explicação convincente para os depósitos bancários em questão. Contudo, eles suscitaram
dúvidas plausíveis sobre a origem dos recursos, o que torna impossível chegar a uma
conclusão definitiva sobre a existência de crime. Não foi demonstrada uma ligação clara
entre essas movimentações financeiras e o desempenho das funções públicas dos acusados,
nem ficou provado que os valores eram destinados a assegurar a realização, omissão ou
adiamento de qualquer ato funcional.
Embora algumas irregularidades tenham sido identificadas, não se comprovou
que essas falhas configurassem crime. É relevante destacar que a própria estruturação do
pregão apresentava características que propiciavam confusões e imprecisões. A licitação
envolvia quase 500 itens, divididos em múltiplos grupos e subitens, compostos por diversos
materiais e serviços, o que, por sua própria complexidade, aumentava a probabilidade de
erros e irregularidades. Essas circunstâncias contribuíram para a ocorrência de falhas, mas
sem que se demonstrasse dolo ou intenção criminosa por parte dos acusados.
Dessa forma, o cenário sugere que as falhas apontadas são resultado das
condições inerentes à estrutura do processo licitatório, e não de ações ilícitas. Sem provas que
estabeleçam de maneira inequívoca a intenção de cometer crime, a acusação carece de
fundamentos suficientes para sustentar uma condenação.
No caso concreto, não há provas de reuniões ou encontros envolvendo os
apelantes com fins espúrios. Não se comprovou o conluio, o vínculo psicológico entre os
acusados para o suposto ilícito. Faltou ao Ministério Público Militar apontar, com clareza, em
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366941 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cada um dos procedimentos licitatórios referidos na Denúncia, qual teria sido a conduta ilícita
dos acusados. Seguindo essa linha de entendimento, para a efetiva condenação, seria
necessária a demonstração inequívoca de que houve vantagem indevida decorrente da
contratação da empresa P. F. DA SILVA FERIGOLLO EIRELLI-EPP. Assim, mostra-se frágil
o necessário nexo de causalidade proposto pela acusação, apontado, dessa forma, para a
sentença absolutória.
Com relação aos delitos de corrupção ativa e passiva, devido à carência de
provas substanciais que corroborem as acusações, não é possível estabelecer, de maneira
inequívoca, a culpabilidade dos Réus. Nesse contexto, considerando a premissa fundamental
da presunção de inocência até que se prove o contrário, a absolvição faz-se necessária,
garantindo-se, assim, a justa aplicação do Princípio do Devido Processo Legal.
Oportuno transcrever o posicionamento desta Corte em casos semelhantes:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ARTS. 308, 309 E 310 DO CPM. CORRUPÇÃO PASSIVA.
CORRUPÇÃO ATIVA. PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. CONTINUIDADE DELITIVA. OPERAÇÃO
CARRO PIPA (OCP). PRELIMINAR EX-OFFÍCIO. NULIDADE. ART. 433 DO CPPM. NÃO
OBSERVÂNCIA.
REJEIÇÃO.
MAIORIA.
MÉRITO.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. CARÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM LÍCITA DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA.
CORRUPÇÃO ATIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. NÃO OFERECIMENTO OU PROMESSA
DE
VANTAGEM
INDEVIDA,
PRÁTICA
OU
RETARDAMENTO
DE
ATO
FUNCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. EXIGÊNCIA DE DOLO.
COMPROVAÇÃO. MILITAR RÉU CONFESSO. PROVAS CONCRETAS. AUFERIMENTO DE
LUCROS. PROIBIÇÃO DE TOMAR PARTE EM CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
PARTICIPAÇÃO
EM
CONTRATO
POR
INTERPOSTAS
PESSOAS.
CADASTRAMENTO DE TERCEIROS NA OCP. CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP.
DUAS INFRAÇÕES. TERCEIRA FASE. AUMENTO DE UM SEXTO NA PENA. EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS. PENA ACESSÓRIA. ART. 98, IV, C/C ART. 108. CPM. VEDAÇÃO
AO SURSIS. PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. ART. 84 DO CPM. REGIME ABERTO. ART.
33 § 2º, ALÍNEA "C" DO CP. 1 – Consoante entendimento majoritário do STM, a sustentação
oral, em princípio, não é ato essencial à Defesa e deve ser analisado sob a perspectiva do
caso concreto, a fim de se verificar a eventual ocorrência de prejuízo, em respeito ao princípio
do pas de nullité sans grief, de modo que a ausência desse rito não eiva de vícios a Ação Penal
Militar caso as partes não tenham manifestado interesse pela sua realização, tratando-se de
matéria preclusa, quando não aventada no momento processual oportuno. Preliminar de
nulidade por inobservância do art. 433 do CPPM, suscitada de ofício, rejeitada por maioria. 2
- A doutrina leciona que o crime de corrupção passiva exige relação da conduta com a
função pública e que, para a sua consumação, exige-se o cumprimento das elementares
"receber" vantagem indevida ou "aceitar sua promessa" no exercício da função que exerce
na Administração Militar, tendo como elemento subjetivo o dolo, de modo que a vantagem
exigida pelo tipo penal é destinada ao próprio agente ou a terceiro. Nesse conspecto, não
havendo demonstração cabal de que os valores recebidos tenham sido oriundos de
atividades ilícitas, de modo a ter o Acusado se utilizado da função pública para a prática
delitiva, faz-se imperiosa a absolvição. Comprovada a licitude dos valores recebidos, por mais
que eventualmente possam não ter sido declarados ao fisco em data oportuna, essa situação
não transmuta a origem (lícita) dos recursos, o que torna a conduta atípica, não havendo que
falar em crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. 3 – Caracterizada a contratação, por
militar integrante do Escritório da Operação Carro Pipa, no âmbito do programa de
distribuição emergencial de água, por intermédio de terceiros, está configurado o crime de
participação ilícita. 4 - Por não haver dilação probatória no sentido da busca por elementos
que pudessem ao menos por em cheque a comprovação acerca da efetiva entrega da água ou
da lisura no procedimento de prestação de contas dos pipeiros cadastrados, capaz de gerar
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366941 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pagamento indevido e prejuízo à Administração Militar, afasta-se a tipificação pelo crime do
art. 251 do CPM. 5 – In casu, o Parquet não logrou êxito em demonstrar a ocorrência dos
núcleos do tipo penal, consistentes em "dar", "oferecer" ou "prometer" dinheiro ou vantagem
indevida com fim específico de ter em seu benefício a prática, omissão ou retardamento de ato
funcional, acarretando a absolvição pelo crime de corrupção ativa, previsto no art. 309 do
CPM. 6 – Não havendo qualquer poder de ingerência do Acusado, nos procedimentos da OM,
que pudesse favorecer aos agentes tidos como corruptores, resta afastada a tese de
recebimento de vantagens em troca de favorecimentos. 7 - O delito do art. 310 do CPM visa
resguardar a idoneidade dos atos administrativos militares. Configura indubitável risco à
lisura dos serviços da Operação Carro-Pipa o fato de um militar atuar dissimuladamente
como contratado pela OM, ainda mais quando trabalhava paralelamente na equipe de
fiscalização destes serviços, no escritório da OCP. Sem falar na patente violação à Disciplina,
base angular que rege a vida na caserna. 8 - Consoante a doutrina, o tipo penal do crime de
participação ilícita possui como sujeito aquele que está incumbido de informar ou fiscalizar as
atividades, zelando pela guarda da moralidade e pela manutenção da ordem administrativa
militar, objeto jurídico do delito. De sorte que aquele que, às claras ou de forma oculta,
dissimulada, participa do contrato, do fornecimento ou do serviço prestado à Administração
Militar, incorre no referido tipo penal, haja vista que deveria zelar pela regularidade. 9 - De
acordo com os autos, restou devidamente comprovado que, no decorrer dos anos de 2013 a
2016, um dos Acusados militar, de forma livre e consciente, participou, de forma simulada, por
interpostas pessoas, em contratos firmados com a administração militar, de modo a prestar
serviços no âmbito da Operação Carro-Pipa, por meio de, pelo menos, dois caminhões,
exercendo fiscalização sobre estes mesmos serviços. 10 – Adequada a emendatio libeli com a
consequente reclassificação da conduta que importar benefício ao Acusado. Nesse sentido é a
inteligência do art. 437, "a", do CPPM, bem como da Súmula nº 5 do STM. 11 – Tratando-se
de recurso da Acusação, e verificada a existência de circunstâncias judiciais negativas, bem
como constatada a continuidade delitiva, não consideradas pelo Juízo a quo, deve a pena ser
revista e majorada, em observância ao primado da vedação à proteção deficiente. 12 - É
cediço que, embora não haja um critério puramente matemático para a realização da
dosimetria da pena, na qual ao julgador é conferido o poder de, dentro da discricionariedade
juridicamente vinculada para atender às singularidades do caso concreto, a jurisprudência
tem admitido para aumento da pena base a adoção da fração correspondente a 1/8 (um
oitavo) entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominada ao delito para cada
circunstância judicial desfavorável. 13 - Consoante entendimento pacífico na doutrina e na
jurisprudência pátrias, por motivo de política criminal, é adotado critério meramente
quantitativo para a exasperação da pena em virtude da continuidade delitiva, sendo
consideradas adequadas as frações de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações; 1/5 (um
quinto), para 3 infrações; 1/4 (um quarto), para 4 infrações; 1/3 (um terço), para 5 infrações;
1/2 (metade), para 6 infrações e 2/3 (dois terços), para 7 ou mais infrações. 14 - Face ao
quantum da reprimenda estabelecida superar o limite de 2 (dois) anos previsto no art. 84 do
CPM para a concessão do sursis, deve ser negado ao Sentenciado o direito à suspensão
condicional da pena e, em sendo Praça, deve ser imposta a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, consoante disposto no art. 98, IV c/c o art. 102, ambos do CPM. 15 – Apelo
conhecido e parcialmente provido. Sentença condenatória mantida. Pena majorada. Decisão
por
maioria.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000295-
56.2022.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
23/03/2023, Data de Publicação: 03/05/2023)
EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DEFENSIVOS E DO MPM. CORRUPÇÃO PASSIVA.
GRADUADO DA MARINHA DO BRASIL. ESTELIONATO. PRELIMINARES DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR RÉU
CIVIL E PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CPJ PARA JULGAR MILITAR RM2. NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO.
ATINGIMENTO DA IDADE DE 70 (SETENTA) ANOS APÓS A PRÁTICA DELITIVA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO § 3º DO ART. 251 DO CPM A RÉU CIVIL.
APLICABILIDADE DO § 3º DO ART. 251 DO CPM A RÉU MILITAR. O FALSO SE EXAURE
NO
ESTELIONATO.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
E
CORRUPÇÃO
ATIVA.
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366941 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. I - Não se conhece das preliminares de incompetência da Justiça Militar da União
para o julgamento de civil e de incompetência do Conselho Permanente de Justiça por se
tratar de coisa já julgada. II - Preliminar de prescrição pela pena in concreto não se sustenta
com base na idade senil do acusado, uma vez que se tornou septuagenário após a prática da
infração penal, o que desfigura a redução do prazo prescricional pela metade. III - Autoria e
materialidade suficientemente comprovadas para condenação relativa ao crime de estelionato.
IV - A ofensa à Administração Militar é elementar do crime quando o agente é civil, portanto
não é aplicável a circunstância agravante do artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar. V - O
falso se exaure no estelionato e deve ser por este absorvido. VI - A falta de comprovação
cabal de pagamento ou de favorecimento a militar, para perpetração da fraude, leva à
absolvição quanto ao crime de corrupção ativa. VII - A falsidade ideológica (art. 312 do
CPM), quando se tratar de crime-meio para o estelionato, deve ser absorvida em observância
ao princípio da consunção. VIII - O delito de corrupção passiva (art. 309, parágrafo único, do
CPM), quando se verifica que os repasses de numerários constituíram meio para a
perpetração do delito de estelionato, deve ser por este absorvido. IX - A ausência de provas
impõe ao julgador a absolvição de acusado. X - Ocorre a extinção da punibilidade pelo
decurso do prazo dos artigos 123, IV, 125, VI, e 133, todos do CPM, em razão da pena em
concreto, estendendo-se os efeitos da prescrição à pena acessória de exclusão das Forças
Armadas. Apelos defensivos parcialmente providos para excluir a circunstância agravante do
artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar aos condenados civis e apelo ministerial desprovido.
Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Decisões unânimes. (Superior Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000085-44.2018.7.00.0000.
Relator
Ministro
Ten
Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de
Publicação: 10/03/2020)
APELAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. Não havendo
nos autos provas suficientes para confirmar a prática de corrupção ativa e passiva, por parte
dos agentes, há de se manter a sentença absolutória. Apelo do MPM improvido. Decisão
unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
2003.01.049318-2.
Relator Ministro JOSÉ LUIZ LOPES DA SILVA. Data de Julgamento: 29/06/2004, Data de
Publicação: 05/10/2004)
Diante todo exposto, de forma resumida, temos que:
- O Tribunal de Contas da União rejeitou as conclusões dos relatórios que
apontaram irregularidades no pregão e prejuízos aos cofres públicos, arquivando o processo
com a justificativa de que não havia pressupostos suficientes para seu adequado andamento.
- O Ministério Público Militar alega que os acusados fraudaram a licitação para
beneficiar a empresa vencedora, mas a investigação não comprovou essa influência nem
apresentou ações específicas que afetassem o processo. As alegações se baseiam em
suposições sem provas concretas, o que enfraquece a acusação, já que suposições não são
suficientes para uma condenação.
- A falta de provas concretas e transações em contas pessoais enfraquecem a
acusação, sugerindo que os Réus podem não ter agido intencionalmente para fraudar o
processo, mas cometido erros administrativos, sem tentativa de ocultação.
- A maioria dos militares citados não ocupava cargos que permitissem interferir
na licitação. Embora o Major ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN e o Primeiro-Tenente
JURYON RODRIGO VASCONCELOS SALGUES tivessem certa influência sobre o pregão,
isso não implica intenção ilícita. Ambos negaram envolvimento e o Tribunal de Contas
desconsiderou as impropriedades, reforçando a ausência de dolo.
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366941 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Não foi provado vínculo entre as movimentações e suas funções públicas, nem
que visavam influenciar atos funcionais. As irregularidades foram atribuídas à complexidade
do pregão, sem provas de dolo ou conluio.
Dessa forma, uma vez que não se pode identificar qualquer certeza em relação
aos fatos atribuídos aos acusados, torna-se evidente que a absolvição é medida que se impõe,
dada a insuficiência de provas carreadas na instrução probatória.
Em relação aos pleitos defensivos que se referem à fundamentação legal da
absolvição, compreendo, com base em todo o exposto, que eles devem ser acolhidos. Assim,
é necessário modificar parcialmente a sentença, que deve se fundamentar na letra "a" do
art. 439 do Código de Processo Penal Militar.
A sentença impugnada absolveu os Acusados com base no art. 439, alínea "e",
do Código de Processo Penal Militar, que estabelece:
Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência;
b) não constituir o fato infração penal;
c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal;
d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do
agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar);
e) não existir prova suficiente para a condenação; (grifo nosso)
O art. 439 do Código Penal Militar estabelece que o Conselho de Justiça pode
absolver um agente por diversas razões. A condição retratada na alínea "a" refere-se à
inexistência do fato ou à falta de provas que demonstrem sua ocorrência, resultando na
absolvição por não haver materialidade a ser julgada. Já a condição prevista na alínea "e"
trata da insuficiência das provas que poderiam levar a uma condenação, indicando que,
embora o fato possa ter ocorrido, as evidências apresentadas não são robustas o suficiente
para justificar a culpabilidade do agente. Assim, ambas as condições conduzem à absolvição,
mas por razões distintas relacionadas à prova e à materialidade do fato.
Enquanto a primeira se concentra na inexistência do fato, a segunda enfatiza a
necessidade de provas robustas para justificar a condenação. Buscam assegurar não apenas a
verdade, mas também respeito aos direitos fundamentais dos indivíduos, promovendo uma
justiça mais equitativa.
No caso em questão, é evidente que não há provas que demonstrem a existência
de reuniões ou encontros entre os acusados com fins espúrios, o que impossibilita a
comprovação do conluio ou do vínculo psicológico necessário para sustentar o suposto
ilícito.
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366941 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar falhou ao deixar de indicar, de forma clara e
específica, qual teria sido a conduta ilícita dos acusados em cada um dos procedimentos
licitatórios mencionados na Denúncia. Para que se chegasse a uma condenação, seria
imprescindível a demonstração inequívoca de que os acusados obtiveram uma vantagem
indevida em decorrência da contratação da empresa P. F. DA SILVA FERIGOLLO EIRELLI-
EPP.
Diante disso, o nexo de causalidade proposto pelo Órgão Acusatório se revela
frágil, o que reforça a necessidade de uma sentença absolutória. É importante ressaltar que
uma Tomada de Contas Especial concluiu que não houve qualquer prejuízo ao erário,
evidenciando ainda mais a fragilidade das acusações.
No tocante aos delitos de corrupção ativa e passiva, a falta de provas
substanciais que sustentem as acusações impede a configuração inequívoca da culpabilidade
dos acusados.
Nesse contexto, à luz do princípio da presunção de inocência, que assegura que
todos são inocentes até que se prove o contrário, uma Sentença absolutória se torna não
apenas apropriada, mas necessária para garantir a justa aplicação do princípio do devido
processo legal. Portanto, a condição da alínea "a", que refere à inexistência do fato ou à falta
de provas que demonstrem sua ocorrência, é perfeitamente aplicável, justificando a
absolvição dos apelantes nessa hipótese.
4. Dipositivo.
Voto no sentido de conhecer de ambos os Apelos, de negar provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar e de dar provimento aos
Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas constituídas para, mantida a sentença
absolutória, apenas alterar sua fundamentação para o art. 439, alínea "a", do Código de
Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366941v58 e do código CRC 6b22ef52.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 11/12/2024, às 16:31:6
7000560-24.2023.7.00.0000
40001366941 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR